Tribunal: TJSP
Processo: 0031764-43.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000628733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0031764-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é peticionário JOSÉ LOPES
DE MATTOS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares arguidas e,
conheceram e indeferiram a presente Revisão Criminal. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA
TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, AMABLE LOPEZ SOTO E
ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Revisão Criminal no 0031764-43.2019.8.26.0000
Comarca de Assis - 1a Vara Criminal
Peticionário: José Lopes de Mattos
Corréus: Alexandre de Oliveira Silva, Cléber Ribeiro dos Santos,
Guilherme Batista de Mattos, Marcelo Augusto Lopes, Rodrigo
Adriano Martins, Rubens Fernando Gebim, Eliseu do Nascimento
Junior, Heitor Rodrigues Monteiro, José Henrique Lopes, Paulo Cesar
Lourenço, Rafael Marcelino Dias, Thiago de Almeida Wolf, Vagner
Luís Krainer e Thiago de Assis Silva
TJSP - 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35781
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRAFICO -
PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
-
O
juízo
sentenciante não teria apreciado o teor da manifestação
defensiva. Afastada - Verifica-se que o magistrado de
primeiro grau fundamentou a decisão condenatória
proferida, expondo os motivos de seu convencimento,
indicando as razões de fato e de direito que levaram à
condenação do ora apelante pelo cometimento do crime
de tráfico de drogas e de associação ao tráfico.
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS- Não há nulidade a ser proclamada
quando as interceptações telefônicas tenham sido
judicialmente autorizadas, de forma fundamentada, e
com observância às exigências inscritas no artigo 2o da
Lei n. 9.296/96. As decisões foram fundamentadas,
respeitando os requisitos exigidos, quais sejam, os
indícios de autoria, imprescindibilidade da medida
extrema, bem como pelo fato de não ser punida com
pena máxima de detenção e todas deferidas nos termos
da lei. Não há nulidade por violação de domicílio
quando o policial adentra à casa do acusado, diante da
fundada suspeita de tráfico de drogas, por configurada
a situação de flagrante (art. 5o, XI, da CF), mormente
em se tratando de crime de natureza permanente. O
Supremo Tribunal Federal decidiu ser prescindível a
transcrição integral dos diálogos colhidos por meio de
interceptação telefônica. Supremo Tribunal Federal
decidiu ser prescindível a transcrição integral dos
diálogos colhidos por meio de interceptação telefônica.
Não caracterizado o excesso de prazo - Não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
declarar a nulidade das interceptações telefônicas
quando devidamente fundamentadas as prorrogações
em razão da complexidade do caso e da
imprescindibilidade para o êxito das investigações
policiais. - Preliminar afastada.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
AUTORIA E MATERIALIDADE - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - Demonstradas
satisfatoriamente a autoria e a materialidade dos crimes
de tráfico de entorpecente e associação ao tráfico, de se
manter a condenação do peticionário firmado na 1a
Instância e endossado em segundo grau.
Revisão conhecida indeferida.
Vistos.
1 Trata-se Revisão Criminal interposta por José
Lopes de Mattos, o qual foi condenado pela infração ao artigo 35 e, por
três vezes, em continuidade delitiva, ao artigo 33, “caput”, ambos da lei no
11.343/06, duas delas combinado com o artigo 40, inciso V, também da lei
especial, combinado com os artigos 29 e 62, inciso I, ambos do Código
Penal, às penas de 15 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, com
pagamento de 2259 dias-multa, em regime inicial fechado (fls. 4192/4294
autos principais).
A sentença penal condenatória confirmada pela 2a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
negaram provimento ao recurso (fls.5829/5884 - autos principais).
O v. acórdão transitou em julgado para o
Ministério Público aos 05 de março de 2018 e, em 09 de fevereiro de 2018
para a defesa (fls.5999' - autos principais).
O peticionário, através do Defensor constituído,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
requer com a interposição da presente revisão criminal, a condenação é
contrária as evidências dos autos e inexistência de documentos
comprobatórios que dessem lastros a sua condenação, bem como por
violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em face de
fundamentação da decisão de 1o Grau e artigos 5o, LVI e XII, da
Constituição Federal e 155, do Código de Processo Penal (fls.02/21).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento e se conhecida, pela improcedência do pedido da Revisão
(fls.233/237).
É o relatório.
2 Das preliminares
Da violação ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, em face de fundamentação da decisão de 1o
Grau
As prescrições legais do Código de Processo
Penal, proferindo decisão devidamente fundamentada, em observância ao
princípio da motivação das decisões judiciais (art.93 IX, da Constituição
federal), não havendo qualquer vício de fundamentação na decisio.
Ademais, o Julgador não está obrigado a
fundamentar expressamente suas conclusões a respeito de cada prova
produzida ou responder exaustivamente todos os argumentos invocados
pela parte, mas tão somente a apontar logicamente aquelas em que baseou
seu íntimo convencimento para concluir.
No
caso,
a
sentença
impugnada
contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
fundamentos suficientes que justificam a decisão condenatória, não
havendo que se falar em inobservância ao artigo 93, IX, da CF.
Neste sentido, colaciono precedentes:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO
PERMITIDO - TESE DEFENSIVA - NÃO-APRECIAÇÃO PELA
SENTENÇA
-
NULIDADE
AFASTADA
-
COAÇÃO
MORAL
IRRESISTÍVEL - ÔNUS DA PROVA - MERA ALEGAÇÃO -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO -
RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Se a digna sentenciante reconheceu,
expressamente, configurada conduta típica e antijurídica, nos termos em
que propugnado pela acusação, é de se concluir que restaram afastados,
ainda que indiretamente, os pleitos alimentados pela ilustrada Defesa. 2.
O magistrado não está obrigado a responder, um por um, a todos os
argumentos
e
contornos
da
atividade
defensiva,
significando
implicitamente rejeitadas quando acolhida fundamentação oposta à
pretendida
pelo
acusado.
(...).
(TJMG,
Apelação
Criminal
no
1.0114.10.003305-8/001, Des.(a) Walter Luiz, 6a CÂMARA CRIMINAL,
J. 17/04/2012, P. 25/05/2012).
De qualquer modo, na fundamentação da
sentença, o il. Magistrado considerou o teor das conversas interceptadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
os depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação, refutando,
por via reflexa, a tese defensiva.
Portanto, não vislumbro qualquer vício hábil a
macular a sentença, que atendeu ao princípio do livre convencimento do
julgador, devidamente motivado nas provas dos autos (art.155, do Código
de Processo Penal).
No caso, conforme já mencionado, a d.
Sentenciante, após examinar a prova produzida, expôs as razões de fato e
de direito pelas quais condenou o peticionário, possibilitando-lhe saber o
que atacar em eventual recurso. Desde que examine o quadro probatório,
demonstrando claramente as razões de seu convencimento, como ocorreu
na espécie, não está o Juiz obrigado a responder, ponto por ponto, às
alegações defensivas, não sendo a decisão um jogo de perguntas e
respostas. Ou seja, se não fez referência a todas as argumentações da
defesa, mas indicou as demais provas que influíram na sua decisão, refutou
a tese defensiva. Da jurisprudência colhe-se a seguinte orientação:
Sentença - Nulidade - Inexistência - Decisão que
não rebate cada uma das teses da defesa - Irrelevância se demonstradas
as razões do decisum - O fato de o julgador não ter se dedicado a rebater
cada uma das teses da defesa não enseja a nulidade do julgado, pois este
não está obrigado a se debruçar sobre cada uma das teses. (RT 743/609)
O fato de deixar o Magistrado de repelir, uma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
uma, as teses apresentadas pela defesa, não basta para eivar de nulidade
o decisório. O que se exige para a validade da sentença é que sua
fundamentação seja apresentada, realçada e esteja de acordo com a
conclusão final. (JUTACRIM 32/282).
Á propósito:
“A falta de fundamentação não se confunde com
a fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art.
93 da CF/88"(STF, Segunda Turma, AgRg no HC-105.349/SP, Rel. Min.
Ayres Britto, DJ de 17/2/2011). (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
05/04/2016, DJe 13/04/2016).
Da nulidade das interceptações telefônicas
Não prospera a alegação de que há ilegalidade da
prova obtida por meio de interceptações telefônicas.
Dispõe o art. 2o da Lei 9.296/96 que a
interceptação telefônica é medida excepcional, sendo vedada quando
inexistirem indícios razoáveis de autoria, a prova puder ser feitas por
outros meios disponíveis, ou o fato investigado for punido, no máximo,
com pena de detenção, vejamos:
Após detida análise dos autos, é possível observar
que as interceptações telefônicas atenderam a todas as formalidades
necessárias, não havendo que se falar em obtenção ilícita ou em existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
de ilegalidade.
Com efeito, consoante se depreende dos autos, ao
tempo do pedido das autorizações de interceptação telefônica,
considerando os elementos fáticos à disposição da autoridade policial -
apurava-se a prática de tráfico de entorpecente na região de Assis, o que
deu ensejo, aliás, a inúmeras apreensões de entorpecente e ao ajuizamento
da presente ação penal, salientando-se que no início da fase investigatória,
na maioria das vezes, não se tem ainda um quadro nítido sobre os
acontecimentos, de sorte afirmar-se desde logo todos os indícios ao
ajuizamento da ação penal.
Forçoso
convir,
portanto,
que
restaram
preenchidos todos os requisitos necessários para a interceptação telefônica,
segundo a Lei 9.296/96, sendo o crime punido com reclusão, havendo
indícios suficientes de autoria e a inexistência de outra forma investigativa.
Ademais, não se pode olvidar que para se apurar
o crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, de forma a
desmantelar todo o esquema criminoso e, sobretudo, identificar os agentes
situados nos mais altos escalões da organização criminosa, somente se
tornaria possível com essa medida extrema, especialmente por se tratar de
delito praticado na clandestinidade.
Importante ressaltar, por oportuno, que o direito
individual do cidadão não pode sobrepor-se ao de toda coletividade de ver
processados e condenados aqueles que estão à margem da lei penal.
Nesse
sentido,
manifesta-se
a
reiterada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça:
"EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS -
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA
-
PRAZO
DE
VALIDADE
-
PRORROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - Persistindo os pressupostos que
conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos
para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas,
nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação -
Precedente - Recurso a que se nega provimento" (RHC 85575/SP -
Segunda Turma - Relator Ministro Joaquim Barbosa - DJ 16.03.2007 - p.
43).
"EMENTA:
HABEAS
CORPUS
-
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA
-
PRAZO
DE
VALIDADE
-
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO DE INVESTIGAÇÃO -
FALTA DE TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS INTERCEPTADAS NOS
RELATÓRIOS APRESENTADOS AO JUIZ - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ACERCA
DOS
PEDIDOS
DE
PRORROGAÇÃO
-
APURAÇÃO
DE
CRIME
PUNIDO
COM
DETENÇÃO. É possível a prorrogação do prazo de autorização para a
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, mesmo que sucessivas, especialmente
quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua
não configuração de desrespeito ao art. 5o, caput, da L. 9.296/96" (HC
83515 -RS - Tribunal Pleno - Relator Ministro Nelson Jobim - DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
04.03.2005, p. 011 - ementa parcial).
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL
PENAL. NULIDADE ABSOLUTA. PROVA ILÍCITA PRORROGAÇÃO DE
ESCUTAS TELEFÔNICAS. LEI No 9.296/96. INOCORRÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA de fato não pode
exceder quinze dias. Porém, pode ser renovada por igual período, não
havendo qualquer restrição legal ao número de vezes em que possa
ocorrer sua renovação, desde que comprovada a necessidade. 2. A
proclamação de nulidade do processo por prova ilícita se vincula à
inexistência de outras provas capazes de confirmar autoria e
materialidade; em caso contrário deve ser mantido o decreto de mérito,
uma vez fundado em outras provas. 3. Writ denegado."(STJ - HC 40637-
SP - 6a T. - Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa - DJU 26.09.2005 - p. 466).
As fundamentações utilizadas nas decisões foram
adequadas, vez que explicitaram a necessidade das medidas requeridas
para o sucesso do trabalho investigativo.
Da mesma forma, também não se verificou
qualquer excesso de prazo, haja vista que o prazo de duração das
interceptações foi devidamente analisado pelo magistrado atuante na fase
da cautelar, considerando os relatórios policiais.
Sabe-se que embora a Lei no 9.296/96 estipule
prazo de 15 (quinze) dias, para a interceptação de comunicações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
telefônicas, renovável por igual tempo, as prorrogações podem se estender
por períodos superiores ao previsto em lei, desde que devidamente
motivadas, como na hipótese em epígrafe.
A continuidade da quebra do sigilo mostrou-se
necessária ante o teor dos diálogos captados, que revelaram a
imprescindibilidade da medida, notadamente ante a complexidade dos
fatos investigados, razão pela qual não há que se falar em contrariedade o
artigo 5o da Lei no 9.296/96.
Cediço que os Tribunais Superiores admitem
sucessivas prorrogações das interceptações, desde que comprovada a
indispensabilidade do meio de prova e devidamente fundamentada, o que
claramente se demonstrou no caso concreto.
Pelo que se expôs, de certo que não se vislumbra,
nos presentes autos, qualquer violação às regras contidas na Lei de
Interceptação Telefônica, uma vez que a medida fora justificada.
Entretanto, ainda que assim não fosse, como
cediço, eventuais vícios ou irregularidades ocorridas na fase de inquérito
policial não acarretam a nulidade do processo, não havendo que se falar,
portanto, em “nulidade da prova", mormente porque, pelo simples
compulsar da sentença hostilizada verifica-se que a condenação não está
baseada exclusivamente no conteúdo das interceptações, mas em todo o
conjunto probatório constante dos autos.
Observa-se que, no caso em tela, houve a
transcrição dos diálogos que se mostraram pertinentes e relevantes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
apuração dos fatos, o que a lei faculta.
Ressalta-se, ainda, que a interceptação telefônica
acabou por desvendar uma associação para o tráfico de drogas e também a
ocorrência de tráfico de entorpecentes que eram orquestrados e
organizados pelos réus; tudo a demonstrar a licitude do método
investigativo.
Também não prospera o argumento de que as
interceptações telefônicas advieram simplesmente de informações
anônimas, como quer fazer acreditar a defesa, pois na verdade as referidas
informações é que motivaram a atenção das autoridades policiais a
iniciarem uma investigação acerca da realização do tráfico de
entorpecentes que resultou na necessidade da realização das interceptações
telefônicas.
A defesa tivera acesso a todas as provas
produzidas, bem como ao teor das decisões que determinaram tal
produção, tendo se limitado a alegar a insuficiência de fundamentação. É
sabido que intimar o investigado da decisão de quebra de sigilo telefônico
antes da produção da prova - tornaria inócua a decisão.
Também não prospera o argumento de que as
interceptações telefônicas advieram simplesmente de informações
anônimas, como quer fazer acreditar a defesa, pois na verdade as referidas
informações é que motivaram a atenção das autoridades policiais a
iniciarem uma investigação acerca da realização do tráfico de
entorpecentes que resultou na necessidade da realização das interceptações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS telefônicas. Some-se a isso o fato de não haver
obrigatoriedade legal em relação a transcrição total do conteúdo das
interceptações telefônicas, conforme se depreende do disposto no art. 6o da
Lei 9.296/96, que estabelece in verbis:
"Art. 6o - Deferido o pedido, a autoridade policial
conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério
Público, que poderá acompanhar a sua realização.
§ 1o - No caso de a diligência possibilitar a
gravação da comunicação interceptada, será determinada sua transcrição.
§ 2o - Cumprida a diligência, a autoridade
policial encaminhará o resultado da interceptação ao Juiz, acompanhado
de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações
realizadas.(...)".
Com efeito, não é exigida a transcrição integral
de todo o tempo de gravação interceptada, podendo ser a degravação feita
somente em forma de resumo e, por conseguinte, parcialmente, para que as
partes dela tenham ciência em juízo.
A propósito, confira-se a jurisprudência do
colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que dispensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
degravação integral dos diálogos interceptados, considerando necessária a
apresentação da versão resumida dos diálogos:
"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
(...)
DEMONSTRADA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...) ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA. (...) V. Desnecessidade de transcrição integral dos diálogos
gravados durante a quebra do sigilo telefônico. Precedentes. (...) VIII.
Ordem parcialmente concedida."(HC 126.231/RS, Rel. Ministro GILSON
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 22/11/2010).
"PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
RESPECTIVA
ASSOCIAÇÃO.
(1)
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
(A)
AUSÊNCIA
DE
DISPONIBILIZAÇÃO
DAS
MÍDIAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
(B)
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. APRESENTAÇÃO DE
VERSÃO RESUMIDA. SUPORTE SUFICIENTE PARA EMBASAR A
ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. (...) ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. (...) Também não cristaliza constrangimento ilegal a
transcrição apenas dos diálogos que dão suporte à formulação da peça
acusatória. Eventuais dúvidas ou questionamentos da Defesa podem ser
sanados mediante a consulta à versão integral, disponível junto à
serventia. (...)"(HC 112.993/ES, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Moura, Sexta Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 10/05/2010).
“HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA.
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante reiterada
jurisprudência desta Corte, é prescindível a transcrição integral das
interceptações telefônicas, sendo imperioso, tão somente, a fim de
assegurar o amplo exercício da defesa, que se permita às partes o acesso
aos diálogos captados, o que ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes
do STJ e do STF. 2. Habeas Corpus denegado.(HC 135049/MS, HABEAS
CORPUS 2009/0080228-9, Relator (a) Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE (1150), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do
Julgamento 15/12/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 03/02/2012).
No mesmo sentido também se posiciona o
excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
"PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS. DEGRAVAÇÃO
INTEGRAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) . II - No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
julgamento do HC 91.207-MC/RJ, Rel. para o acórdão Min. Cármen
Lúcia, esta Corte assentou ser desnecessária a juntada do conteúdo
integral das degravações das escutas telefônicas, sendo bastante que se
tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia
oferecida. III - Impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório.
Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido."(AI 685878 AgR,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em
05/05/2009, DJe-108 DIVULG 10-06-2009 PUBLIC 12-06-2009 EMENT
VOL-02364-06 PP-01155).

"(...)
9.
PROVA.
Criminal.
Interceptação
telefônica. Transcrição da totalidade das gravações. Desnecessidade.
Gravações diárias e ininterruptas de diversos terminais durante período
de 7 (sete) meses. Conteúdo sonoro armazenado em 2 (dois) DVDs e 1
(hum) HD, com mais de quinhentos mil arquivos. Impossibilidade material
e inutilidade prática de reprodução gráfica. Suficiência da transcrição
literal e integral das gravações em que se apoiou a denúncia. Acesso
garantido às defesas também mediante meio magnético, com reabertura de
prazo. Cerceamento de defesa não ocorrente. Preliminar repelida.
Interpretação do art. 6o, § 1o, da Lei no 9.296/96. Precedentes. Votos
vencidos. O disposto no art. 6o, § 1o, da Lei federal no 9.296, de 24 de
julho de 1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo para fim
ulterior, só é exigível, na formalização da prova de interceptação
telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
esclarecer sobre os fatos da causa sub judice (...)". (Inq 2424, Relator:
Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2008, DJe-055
Divulg 25-03-2010 Public 26-03-2010 Ement Vol-02395-02).
Há a considerar, ainda, que referida matéria já foi
exaustivamente analisada pelo MM. Juiz na r. sentença e no v. acórdão.
Conforme o Código de Processo Penal disciplina
as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da seguinte forma:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de
hipóteses de cabimento bastante restritivas, é certo que a jurisprudência já
se posicionou favorável à possibilidade de conhecimento da revisional,
quando se observa que a decisão condenatória se funda em erro técnico ou
injustiça evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
“Impõe-se o conhecimento do pedido revisional
fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, assim como de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.”(TJMS. Revisão Criminal
2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal. j.
21/07/2010. DJ 26/07/2010).

“Não é o caso de não-conhecimento do pedido,
só porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema já examinado
em apelação, havendo necessidade de análise do pedido, para que fique
evidenciada a inocorrência ou não de injustiça e também para que o
requerente entenda as razões do indeferimento.” (TJMS. Revisão Criminal
2005.017954-4. Rel. Des. Carlos Stephanini. Seção Criminal. j.
20/03/2006. DJ 31/03/2006)
Desta forma, somente com o conhecimento da
ação é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a
evidência dos autos.
O revisionando foi condenado pela conduta assim
descrita na denúncia:
Demonstra o acurado exame dos autos que nas
circunstâncias de tempo e lugar mencionados na denúncia THIAGO DE
ALMEIDA WOLF, CLEBER RIBEIRO DOS SANTOS, RODRIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
ADRIANO MARTINS, MARCELO AUGUSTO LOPES, RUBENS
FERNANDO GEBIM, JOSÉ LOPES DE MATTOS, VAGNER LUÍS
KRAINER, THIAGO DE ASSIS SILVA, HEITOR RODRIGUES
MONTEIRO, RAFAEL MARCELINO DIAS, JOSÉ HENRIQUE LOPES,
ELISEU DO NASCIMENTO JÚNIOR, GUILHERME BATISTA DE
MATTOS, ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, PAULO CÉSAR
LOURENÇO e MARCELO AUGUSTO LOPES se associaram para
praticar, reiteradamente, os crimes previstos no artigo 33, da lei no
11.343/06, aos quais, como integrantes da associação, incumbiam as
tarefas de transporte, distribuição, ocultação, guarda e venda de
entorpecentes.
Ficou ainda demonstrado que os réus THIAGO
DE ALMEIDA WOLF e JOSÉ LOPES DE MATTOS traficaram
entorpecentes, por três vezes, com atuação em extensa região do Estado de
São Paulo e até em outras unidades da Federação.
De igual sorte, ainda ficou demonstrado, após o
acurado exame dos autos que os réus RAFAEL MARCELINO DIAS,
JOSÉ HENRIQUE LOPES e HEITOR RODRIGUES MONTEIRO,
traficavam entorpecentes, por uma vez, com atuação em extensa região do
Estado de São Paulo e até em outras unidades da Federação. E, ainda, ficou
demonstrado que GUILHERME BATISTA DE MATTOS também
traficava entorpecentes, sendo apreendido com o mesmo expressiva
quantidade de “cocaína”, porém, já condenado em outro feito por esta
conduta, conforme se analisará no devido momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
A denúncia foi recebida em 19 de fevereiro de
2015 (fls. 232/324), sendo deferido o pedido de instauração de incidente
de dependência toxicológica, cujos laudos estão encartados às fls. 30/32 e
50/57 do apenso próprio, e dão conta de que os acusados eram
inteiramente capazes de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-
se de acordo com esse entendimento.
Na presente revisão criminal, o requerente pugna
pela absolvição, com fundamento na contrariedade à evidência dos autos
Os
argumentos
trazidos
pelo
requerente
demonstram o mero inconformismo deste com a decisão condenatória.
Primeiramente convém mencionar, que foram
realizadas
investigações
da
Delegacia
de
Investigações
sobre
Entorpecentes que deram ensejo às interceptações telefônicas descritas nos
relatórios de fls. 555/642, 1497/1579 que THIAGO DE ALMEIDA WOLF
era o líder da organização, tendo como seus imediatos JOSÉ LOPES DE
MATTOS, o “Veio”, CLEBER RIBEIRO DOS SANTOS, o “Gaúcho”,
RODRIGO ADRIANO MARTINS, o “Rodrigo Coxinha” e MARCELO
AUGUSTO LOPES, vulgo “Marcelo do Estacionamento”, responsáveis
pelo comando do tráfico de entorpecentes na região de Assis, atuando os
demais réus no auxílio das tarefas de execução do tráfico.
Do levantamento feito consoante consta na
relatório de fls. 633 que as interceptações estavam direcionadas para
GUILHERME GUI, filho de JOSÉ LOPES, sendo este apenas cabalmente
identificado com a prisão de GUI e com os diálogos interceptados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
THIAGO ASSIS, uma vez que este sempre chamava o alvo JOSÉ LOPES
de 'VÉIO'.
Ressalte-se, ainda, que a materialidade delitiva, in
casu, restou devidamente caracterizada, independente da apreensão de
drogas com o peticionário, eis que existem outros elementos de prova nos
autos, notadamente as degravações da interceptação telefônica e os
depoimentos prestados pelos policiais, que revelam satisfatoriamente a
prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.
As drogas foram apreendidas na posse de outros
investigados, nesse sentido, vislumbro que, não tendo sido apreendidas
substâncias entorpecentes, não seria mesmo possível a confecção de Laudo
Toxicológico, sendo imprescindível a produção desta prova apenas nos
casos em que é arrecadada a droga, a fim de se confirmar sua natureza.
Sobre o tema, confira-se a orientação contida no
Informativo no 501, STJ:
"A ausência de apreensão da droga não torna a
conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a
comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em
provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo
telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito
perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa
causa para a ação penal. HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, julgado em 2/8/2012."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
E, ainda, a posição jurisprudencial:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1.VIOLAÇÃO AOS ARTS. 564,
III, B, DO CPP E 50, § 1o, DA LEI N.11.343/2006. OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. NÃO APREENSÃO DA DROGA.
CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE
LAUDO. MATERIALIDADE EMBASADA APENAS EM CONFISSÃO
DOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL OU
DOCUMENTAL. FRAGILIDADE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DA
CONDENAÇÃO. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a condenação pelo delito
de tráfico de drogas sem que tenha sido realizado o laudo de constatação
da natureza e quantidade do entorpecente, quando não for possível
apreender a droga e a condenação se embasar em extensa prova
documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal, não
sendo suficiente apenas a confissão dos envolvidos. 2. Agravo regimental
a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp 1407257/DF, Relator:
Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 27/03/2014, p.DJe
04/04/2014).
Feitas tais considerações, passo à análise das
condutas imputadas ao peticionário.
Verifica-se que tanto a materialidade, quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico afiguram-
se incontestes, encontram-se comprovadas pelas interceptações telefônicas
transcritas no relatório do setor investigativo da Delegacia de Investigações
sobre Entorpecentes, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.
Na fase policial e em Juízo o corréu José Lopes
de Mattos não Este documento é foi interrogado, tendo sido decretada a
sua revelia (fl. 2735).
Na fase policial o corréu Thiago Wolf calou-se,
tendo aduzido em Juízo que nega os fatos descritos na denúncia. Afirma
que não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas ou associação
criminosa. Dos demais corréus conhece apenas ELISEU, tendo relação de
amizade; GUILHERME para o qual vendeu uma moto; JOSÉ LOPES pai
de Guilherme, que conheceu após a prisão do último, quando JOSÉ
LOPES procurou o interrogado para pegar o recibo da moto; RAFAEL
MARCELINO, para o qual já instalou aparelho de ar condicionado;
CLEBER, que entregou o dinheiro ao interrogado a pedido de Guilherme.
Certa vez comprou um produto de Guilherme, para usar em 'escovas
progressivas' que seria enviado para a irmã do interrogado, sendo que na
época o delegado citou como sendo 'um produto milagroso', mas na
realidade eram apenas uns produtos para usar nos cabelos. É técnico em
refrigeração, sendo que já possuiu uma empresa denominada REFRILAR.
Foi apreendida na posse do interrogado uma caminhonete F-250, ano
2003, que pertence ao corréu MARCELO AUGUSTO LOPES. Essa
caminhonete foi adquirida num leilão, salvo engano “Freitas leilão” pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
interrogado e pelo corréu MARCELO. O interrogado possuía um veículo
Hyundai Veloster, sendo que se envolveu num acidente, com 'perda total',
e o interrogado aguardava a indenização. Enquanto isso fazia uso do
veículo F-250 mencionado acima. O referido Veloster é do ano 2012.
Nenhum outro veículo pertence ao interrogado. Tem uma renda
aproximada de R$4.500,00 a R$5.000,00. As conversas interceptadas
constam falas do interrogado citadas na denúncia não possuem relação
com o comércio de entorpecente, já que umas se referem a automóveis,
recibo de transferência, motos, corrida de Kart, sendo que alguns diálogos
'foram montados com pedaços de conservas separadas' e das conversas
mais longas 'foram retirados alguns trechos'. Nunca foi processado
anteriormente. Pelo nome das pessoas arroladas na denúncia, conhece
apenas JAQUELINE, ex-companheira, THARCIANA, esposa do corréu
RAFAEL. Acrescentou que vendeu uma moto para GUILHERME no
início de 2012, uma CB-1300, ano 2007, que estava registrada em nome do
correu MARCELO, sendo que havia comprado dele em 2011 pelo valor de
R$35.000,00, e a vendeu por R$32.000,00. MARCELO ia pagar em
parcelas, mas atrasou e o interrogado fazia diversas cobranças por telefone,
sendo que depois ele foi preso e o pai dele pegou o recibo de transferência,
após a quitação. Ultimamente não estava declarando o imposto de renda
anualmente, informando que era isento. O telefone celular do interrogado é
(18) 9781-9773. Instalou ar condicionado na casa de RAFAEL, tentou
comprar uma moto dele, mas o negócio não foi concretizado, e fez apenas
uma viagem com ele ao Paraguai para comprar ar condicionado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
ferramentas ao interrogado e RAFEL quis ir para levar a esposa a passeio e
fazer algumas compras. Conhece o corréu ALEXANDRE desde pequeno,
sendo que quando ouviu comentários de que ele estava preso ligou para
RAFAEL para saber o motivo da prisão, sendo que não tinha o telefone da
família do primeiro, conforme conversa de fl. 35 de 03.08.2012, às 23:41
horas. Não deu nenhuma ordem para RAFAEL, sendo que ele não era
subalterno do interrogado. Tinha uma relação de amizade com o corréu
MARCELO, sendo que faziam negócios de compra e venda de carros e
prestava serviços a ele, consertando ar condicionado dos veículos. Vendeu
ar condicionado ao correu CLEBER para instalação no restaurante da
esposa dele. MARCELO tem uma loja de carros. Não conversou acerca da
prisão de outras pessoas. Não conversou acerca da prisão do corréu
GUILHERME com CLEBER. Conversou com o corréu RUBENS GEBIM
acerca da venda de uma 'Saveiro, 2009', mas não vendeu o veículo a ele.
Não conhece o telefone 9786-7384. Não foi ao encontro de motos em Três
Lagoas. Não se recorda quando foi a viagem para Ponta Porã com
RAFAEL MARCELINO e a esposa dele. Os veículos apreendidos na
posse do correu ALEXANDRE, no lava rápido, não tem relação com o
interrogado, sendo que ficou sabendo que houve apreensão de droga
naquele local. Acrescentou ainda que tinha conhecimento que várias
pessoas iriam participar do encontro de motoqueiros, sendo eu sabia que
ALEXANDRE iria participar desse encontro em Três Lagoas, por esse
motivo conversou com RAFAEL acerca da referida viagem e da prisão de
ALEXANDRE e perguntou se o último estava lá, em Três Lagoas (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
2738/2740).
Na fase policial e em Juízo o corréu Cleber negou
os fatos narrados na denúncia tendo aduzido que não tem nenhuma relação
com a apreensão do entorpecente descrita no item 2.1.a (fl. 55). Dos
demais corréus conhece THIAGO DE ALMEIDA, pois ele dava
assistência aos veículos comercializados pelo correu MARCELO numa
loja. O interrogado comprava veículos do corréu MARCELO. Não
conhece os demais acusados. Já foi processado anteriormente há 10 anos
acusado de tráfico de entorpecente, mas foi absolvido. É proprietário do
restaurante 'GAUCHO', localizado na Av. Dom Antônio, nesta cidade. Há
mais de 20 anos trabalha com restaurante em Assis e acredita estar sendo
incriminado em razão de 'alguns telefonemas que foram interceptados',
sendo que conversa com várias pessoas e não há nenhuma conversa
interceptada que o comprometa. Está sendo processado pela prática de
tráfico de entorpecente, mas não houve nenhuma apreensão de droga na
sua posse, em sua residência ou em algum veículo seu. Pelo nome não
conhece as pessoas arroladas na denúncia, sendo que conheceu apenas o
investigador RONALDO quando da prisão do interrogado. Acrescentou
que possui o apelido de 'TED' ou 'GAUCHO'. Não possui a alcunha
'marmiteiro'. O corréu THIAGO 'Geladeira' instalou ar condicionado no
restaurante e na residência do interrogado em 2012, sendo que o conhece
há um ano e meio aproximadamente. Conversou acerca de tal instalação
'talvez em junho do ano passado'. Já comprou bebidas do depósito de
bebidas do correu RODRIGO ADRIANO, sendo que não é sócio dele e ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
frequentava o restaurante do acusado. Desconhece a conversa de fl. 7-d de
01.06.2012, sendo que o telefone que utilizava não pertencia ao
interrogado. Acrescentou ainda que adquiriu aparelhos de ar condicionado
do correu THIAGO DE ALMEIDA no valor aproximado de R$19.000,00.
Não falou com o corréu THIAGO DE ALMEIDA no dia 01.06.2012.
Sempre comprou carro do corréu MARCELO (fls. 2757/2758).
O corréu Rodrigo também negou a autoria, tendo
aduzido que não tem nenhuma relação com a apreensão do entorpecente
descrita no item 2.1.a (fl. 55). Dos demais corréus conhece MARCELO
AUGUSTO LOPES, tio do interrogado; CLEBER RIBEIRO DOS
SANTOS, pois fornece bebidas para o restaurante dele. O interrogado
possui um depósito de bebidas, denominado “Empório Alvorada”. Não
sabe a razão pela qual teve seu nome envolvido com os fatos descritos na
denúncia, pois 'nem fala ao telefone e acredita ser fruto de inveja'. Já foi
processado acusado da prática de roubo, mas foi absolvido. Pelo nome não
conhece as pessoas arroladas na denúncia. Acrescentou que não é sócio do
corréu CLEBER, vulgo “GAUCHO”. O no do telefone 3321-1724 pertence
ao estabelecimento do interrogado e a conversa de fl. 17-d de 22.07.2012
refere-se a um pedido de favor feito pelo correu CLEBER ao interrogado,
ocasião em que o primeiro pediu para o interrogado 'mandar um moto
taxista passar no restaurante buscar uma comida para dar para os
cachorros'. O interrogado nasceu no dia 01.06. A pessoa mencionada no
diálogo de fl. 7-d de 01.06.2012, não é o interrogado, pois o corréu
CLEBER não esteve na festa de aniversário do interrogado, sendo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
é sócio dele. Acrescentou ainda que o diálogo acima mencionado é o
mesmo da fl. 15-d (fls. 2760/2761).
O corréu Marcelo negou a autoria tendo aduzido
que não tem nenhuma relação com o tráfico de drogas. É proprietário de
uma loja de veículos há 14 anos em Assis. Já foi processado por receptação
e figura como réu numa outra ação por associação ao tráfico. Dos demais
corréus conhece THIAGO WOLF, pois ele foi proprietário de uma loja de
conserto de máquinas de lavar e ar condicionado doméstico e veicular, na
mesma rua onde está instalada a loja de veículos do interrogado. Vendeu
uma caminhonete F-250 ao corréu THIAGO DE ALMEIDA, sendo que
inicialmente tinham comprado o veículo juntos num leilão, depois o
interrogado vendeu sua parte para THIAGO e posteriormente a recomprou.
Conhece também o correu CLEBER, vulgo “GAUCHO”, há muitos anos,
pois residiam na mesma rua, sendo que ele comprava veículos da loja do
interrogado. Quando CLEBER foi preso estava na posse de um veículo
financiado em nome da loja do interrogado. Conhece o corréu RODRIGO,
pois é casado com uma sobrinha do interrogado, ANGELITA, sendo que
ele comprou um veículo na loja do interrogado e estava na posse dele
quando foi preso. Conhece o corréu 'ELISEU 'JUNINHO DO GUINCHO'.
Não sabe por qual motivo teve o seu nome envolvido com os fatos
descritos na denúncia. Não se recorda de conhecer mais algum dos
acusados. Pelo nome das pessoas arroladas na denúncia, conhece
MIGUEL, pois comprou uma casa dele e o PM-RINALDO 'de vista', nada
tendo contra elas. Acrescentou que esteve na festa de aniversário na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
residência do correu RODRIGO ADRIANO no dia 01 de junho de 2012,
sendo que o corréu CLEBER não se encontrava no local naquele dia e
PAULO AFONSO LOPES se encontrava na festa e atendeu ao telefone do
interrogado. Não sabe se o corréu THIAGO DE ALMEIDA e o corréu
CLEBER mantinham alguma relação comercial. Por telefone pediu
R$17.500,00 ao corréu THIAGO DE ALMEIDA referente a metade do
valor da caminhonete que compraram juntos. Acrescentou ainda que não
mantinha relação de empréstimo de dinheiro com o correu CLEBER,
“GAUCHO'”. Acrescentou, por fim, que vendeu uma moto CB-1300 ao
corréu THIAGO DE ALMEIDA que estava em nome do interrogado. A
caminhonete F-250 quando foi adquirida estava 'batida', foi consertada na
Oficina do Jura. THIAGO DE ALMEIDA disse que tinha um crédito para
receber de CLEBER 'GAUCHO' referente a negociação de ar
condicionado e com esse dinheiro pretendia pagar o interrogado, a metade
do valor da caminhonete. Viu na posse do corréu THIAGO DE ALMEIDA
um veiculo Saveiro de cor preta e 'parece que ele estava vendendo tal
veículo' (fls. 2763/2764).
Na fase policial o corréu Rubens calou-se, tendo
aduzido em Juízo que nega os fatos descritos na denúncia. Afirma que não
tem nenhuma relação com o tráfico de drogas. Dos demais corréus conhece
apenas THIAGO DE ALMEIDA WOLF, pois intermediou a venda de um
veículo Saveiro que pertencia ao referido réu, sendo que 'passava pela Av.
Perimetral, quando viu o referido veículo estacionado contendo uma placa
de 'vende-se', foi então que descobriu que o mesmo pertencia ao referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
30
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
réu, sendo que até então não o conhecia. Até então não conhecia os demais
acusados. Já foi processado por roubo, furto e formação de quadrilha. Não
sabe por qual motivo teve o seu nome envolvido com os fatos descritos na
denúncia. Na época era 'viciado em cocaína', faz 6 meses que não usa e
está se sentindo bem. Trabalhava com seu irmão como ajudante de
pedreiro, como carroceiro e 'também fazia bicos com compras e venda de
carros - era picareta'. Pelo nome das pessoas arroladas na denúncia,
conhece o PM-RICARDO MIGUEL SANTANA, seu vizinho, nada tendo
contra ela. Os PMs-ADRIANO e RINALDO prenderam o interrogado
quando este estava na posse de duas capsulas de cocaína, que era para o
uso do interrogado. Acrescentou que o telefone 9703-8952 não é do
interrogado. Não se recorda que no de telefone usava na época. O
interrogado intermediou a venda de um veículo Saveiro. O comprador do
carro deu uma moto em troca; trabalhava também com produtos de cabelo.
Confirma os diálogos transcritos as fls. 25-d/26-d e o 'GIBI' mencionado é
o interrogado, mas a sua alcunha correta é 'GIBIM'. Acrescentou ainda que
a negociação da Saveiro não foi concretizada porque o comprador
'constatou que a Saveiro era remarcada, produto de leilão', razão pela qual
não quis adquiri-la. A moto iria entrar como parte do pagamento, mas o
negócio não foi concretizado. Acrescentou, por fim, que telefonou algumas
vezes para o corréu THIAGO DE ALMEIDA, quando da negociação da
Saveiro, e esteve na residência dele uma vez, sendo que em outras ocasiões
encontra com ele num barzinho perto do cemitério (fls. 2766/2767).
Na fase policial e em Juízo o corréu Rafael

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
asseverou que nega os fatos descritos na denúncia. Afirma que não tem
nenhum envolvimento com o tráfico de drogas ou associação criminosa.
Dos
demais
corréus,
conhece
apenas
THIAGO
ALMEIDA,
ALEXANDRE, CLEBER, GUILHERME e THIAGO DE ASSIS. Não tem
nenhuma relação com a apreensão de entorpecente mencionada a fl. 55,
item 2.1.a da denúncia, sendo que naquela ocasião se encontra em Três
Lagoas num encontro de motos acompanhado de seus primos ELDER
MARCELINO, ELTON MARCELINO, e seus amigos ROBERTO
RAMMERT, LUCAS, CLAUDIO BANDINI, além de outras pessoas, em
torno de 40. THIAGO DE ALMEIDA não foi ao encontro acima
mencionado. Trabalha como gerente comercial na empresa LP-
Pavimentação há mais de 4 anos e antes trabalhou na marmoraria
amazonas, para o seu sogro. Também já teve uma loja de calçados na
cidade de Jacareí. Acredita que teve seu nome envolvido nos autos porque
quando se encontrava no encontro de motociclistas recebeu um telefonema
do correu JOSÉ HENRIQUE LOPES informando que o corréu
ALEXANDRE não iria participar do encontro porque havia sido preso na
posse de entorpecente no dia 03.08.2012 e essa ligação estava interceptada,
conforme 'parcialmente transcrita a fl. 35- d., datada de 03.08.2012 às
20:36 horas. O “GORDO' mencionado na conversa é o corréu
ALEXANDRE”. Naquela ocasião JOSÉ HENRIOQUE disse que o
ALEXANDRE havia sido preso, com droga, no lava rápido, e 'parece que
estava traficando e se encontrava junto com JOÃO, que trabalhava com ele
no lava rápido'. Naquela mesma ocasião recebeu outro telefonema do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
32
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
correu THIAGO DE ALMEIDA, conforme transcrita a fl. 35-d/36-d,
ocasião em que THIAGO DE ALMEIDA pergunta se estava acompanhado
do corréu ALEXANDRE, quando o interrogado respondeu que tinha
tomado conhecimento por intermédio de JOSÉ HENRIQUE que
ALEXANDRE havia sido preso. Não tem nenhuma relação com a droga
apreendida com ALEXANDRE. Um veículo que esteve na posse do
interrogado, uma caminhonete 'Vera Cruz', foi apreendido em outro
processo que seria a respeito de tráfico de droga, mas não havia nenhuma
droga em referido veículo. Não conhece o corréu MARCELO. Na
realidade houve apreensão neste processo de uma motocicleta Yamaha
R-1,
ano
2010,
1000
cilindradas,
avaliada
em
R$55.000,00
aproximadamente e um automóvel Fiat/Punto de cor azul, ano 2007, sendo
que esses veículos não têm relação com o tráfico de drogas. Na qualidade
de gerente comercial possui uma renda fixa de R$1.500,00, além das
comissões de 2% sobre o valor dos contratos que o interrogado fechava, o
que dava um total aproximado de R$10.000,00 a R$12.000,00 mensais. Os
veículos apreendidos não estavam em nome do interrogado. Uma moto
estava registrada em nome de sua empregada doméstica, porque o
interrogado possui restrições em seu nome em razão de algumas dívidas
executadas judicialmente, com penhoras, oriundas de uma loja que possuía
na cidade de Jacareí, 'ELEN CALÇADOS'. Em nenhum momento
demonstrou receio de usar determinado telefone em conversas com JOSÉ
HENRIQUE, sendo que não sabia da interceptação, e o diálogo descrito
parcialmente a fl. 35-d na realidade o telefone não funcionava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
33
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
corretamente 'pois o sinal estava cortando', razão pela qual JOSE
HENRIQUE pedia para o interrogado procurar outro telefone para falar.
As ligações não completavam. O telefone usado pelo interrogado era 'pós-
pago' 'plano empresarial' e ele podia ser usado também como 'pré-pago',
sendo que seu número era 9745-6608. Conheceu THIAGO DE ALMEIDA
por intermédio de ALEXANDRE, sendo que o primeiro foi instalar um ar
condicionado na residência do interrogado. JOSÉ HENRIQUE telefonou
para o interrogado no dia 03.08.2012 porque o último já o estava
aguardando no encontro de motociclistas. THIAGO DE ALMEIDA
telefonou ao interrogado naquele mesmo dia certamente por saber que o
último conhecia ALEXANDRE, que havia sido preso algumas horas antes.
Na época que houve o encontro de moto, naquela mesma data 03.08.2012,
confirma ter telefonado para sua esposa, THARCIANA, conforme
transcrição de fls.. 36-d/37-d, quando pede para ela 'pegar na residência 5
pinos de cocaína e um selo de LSD, sendo que 'era para ela jogar fora'.
Antes tinha dito à THARCIANA para ir para casa, pois uma pessoa iria
pegar um ipod. Quando THARCIANA chegou em casa telefonou
novamente para o interrogado que indicou a ela os locais em que estavam
escondidas as drogas mencionadas acima. Na época era usuário de cocaína,
sendo que não faz mais uso. Tinha interesse em levar a droga para ao
encontro de moto, mas não levou porque foi de motocicleta e ficou com
medo de ser descoberto pelos policiais. O interrogado durante uma
conversa se identificou como 'RAFAEL GORDINHO DA ASSISPAV',
esta atual LP-Pavimentação e a empresa pertencia ao avô do interrogado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
34
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
NELSON
MARCELINO
DA
SILVA.
Nunca
foi
processado
anteriormente, nunca teve envolvimento com droga. É casado, possui dois
filhos e sempre trabalhou. Pelo nome das pessoas arroladas na denúncia,
conhece apenas THARCIANA, sua esposa; DIORGENES de quem
comprou uma moto; e JAQUELINE por ter viajado com ela uma vez e ser
esposa de THIAGO DE ALMEIDA. Havia conhecido THIAGO DE
ALMEIDA no início de 2012 por intermédio de ALEXANDRE, quando o
primeiro instalou um ar condicionado para o interrogado. Se soubesse de
eventual envolvimento de THIAGO DE ALMEIDA com droga não teria
viajado com ele, sendo que não sabe se ele tem algum tipo de
envolvimento com droga. THIAGO tinha tentado comprar uma moto
CBR-1000 do primo do interrogado, antes da viagem para Ponta Porã, mas
o negócio não foi concretizado. Acrescentou que pediu para THARCIANA
jogar fora a droga, assim que soube da prisão de ALEXANDRE, porque
ficou com medo, pois o conhecia há mais de 12 anos, eram amigos, e ficou
com receio que a polícia fosse até a residência do interrogado, encontrasse
o entorpecente e o acusasse também de tráfico de drogas, 'como está sendo
acusado agora'. Quando do telefonema mencionado acima o interrogado
havia feito uso de cocaína, 'durante o encontro de moto' e tem
conhecimento que, em razão disso, poderia ter' acentuado o seu medo'.
Confirma o diálogo de fl. 38-d, sendo que o telefone 9764-8540 pertence
ao seu primo HELDER MARCELINO, com quem conversava naquela
ocasião sobre a prisão de ALEXANDRE. HELDER disse que estavam
comentando que o interrogado estaria junto com ALEXANDRE no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
35
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
carro quando da prisão, razão pela qual 'deram risadas' porque o
interrogado não se encontrava com ALEXANDRE, mas sim em Três
Lagoas, sendo que durante a referida conversa o interrogado já se
encontrava em Assis. THARCIANA, esposa do interrogado, também tinha
restrições no nome, não possuindo crédito no comércio, pois também
figurava como executada, em razão de dívidas da empresa T. DE LIMA
CALÇADOS-ME. Viajou apenas uma vez com o corréu THIAGO DE
ALMEIDA, acompanhados da esposa de cada um, para Ponta Porã a fim
de fazer compras e voltar no mesmo dia, salvo engano no dia 07.07.2012.
Acrescentou ainda que as conversas e mensagens de fls. 33/34, referem-se
à referida viagem e foram trocadas entre o interrogado e o corréu THIAGO
DE ALEMIDA, vulgo “THIAGO GELADEIRA”. A mensagem na mesma
fl. 33, 07.07.2012 às 11:37 horas, foi enviada pelo interrogado ao referido
corréu THIAGO 'GELADEIRA', a fim de apressá-lo, pois o interrogado o
esperava no veículo, enquanto o referido THIAGO 'Geladeira' tinha ido
comprar algumas ferramentas. As esposas ficaram esperando no Shopping
“China” o interrogado no veículo e THIAGO foi comprar ferramentas e
retornou com tais peças. THIAGO comprou aparelhos de ar condicionado
naquela ocasião no Shopping 'China'. A ligação transcrita a l. 33-d, parte
final, foi dada pelo THIAGO DE ALMEIDA ao interrogado, que pergunta
onde RAFAEL se encontrava, pois naquele momento estavam separados
no Shopping “China”, no mesmo sentido foi a conversa seguinte transcrita
a fl. 34-d, sendo que ficaram separados por volta de uma hora, sendo que o
interrogado estava acompanhado de sua esposa e THIAGO DE ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
36
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
com a companheira dele. Em nenhum momento suspeitou que THIAGO
DE ALMEIDA durante a viagem para Ponta Porã estivesse negociando
entorpecente ou algo parecido. Viu THIAGO DE ALMEIDA comprando
três aparelhos de ar condicionado, além das ferramentas. O telefonema de
fl. 33-d, 10.08.2012, entre o corréu GUILHERME e o interrogado, refere-
se a uma cobrança do valor de um cheque que o interrogado havia dado a
GUILHERME como parte de pagamento da compra de uma caminhonete
Ford/Ranger, 1996, Placa CKL 0202, pois o referido titulo havia sido
devolvido pelo banco, sendo eu o interrogado o havia recebido como
pagamento de comissão junto a empresa LP-pavimentação, sendo que
GUILHERME cobrava o pagamento de tal dívida, pois o interrogado
estava tentando também receber tal valor junto à empresa LP-
Pavimentação, no valor de R$6.800,00 aproximadamente, sendo que é o
cheque cuja copia seu ?Defensor apresenta nesta data para ser juntada,
sendo que o valor é um pouco diferente porque não se recordava, sendo o
valor correto R$6.250,00, valor este devidamente quitado pela empresa
posteriormente. A moto R-1 apreendida na posse do interrogado foi
comprada pelo referido acusado de DIORGENES PEREZ DE OLIVEIRA,
sendo que deu como parte do pagamento uma moto 'Bulevar 2011' no
valor de R$39.000,00, além de seis cheques de R$3.520,00 emitidos pela
empregada doméstica do interrogado, MARIA IVONE MARTINS, que
eram pagos pela empresa LP-Pavimentações, que depositava tais valores
na conta corrente de MARIA IVONE, por intermédio o primo do
interrogado, HELDER AMRCELINO, proprietário da referida empresa. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
37
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
veículo Fiat Punto era financiado, sendo que ainda estava pagando as
parcelas no valor de R$800,00 aproximadamente cada uma. O veículo
Punto estava no nome de ROSANA, então proprietária, sendo que foi ela
que vendeu ao interrogado. Acrescentou, por fim, que conhece o corréu
THIAGO DE ASSIS, sendo que ele era vendedor da loja Word Sports de
Assis, e proprietário da caminhonete Ford/Ranger ano 1996 que foi
adquirida pelo interrogado junto com GUILHERME, sendo que não se
recorda de ter conversado com referido acusado por telefone, e se o fez foi
em razão da caminhonete mencionada acima. Durante a viagem para Ponta
Porã fez uso do veículo Cheeroque, que pertence ao seu primo HELDER,
embora estivesse registrado em nome de CAIO NELSON MARCELINO
DA SILVA, A referida caminhonete já foi vendida. As referidas esposas
do interrogado e de THIAGO DE ALMEIDA se conheceram durante a
viagem para Ponta Porã mencionada acima (fls. 2742/2746). O corréu
Guilherme negou a autoria, tendo aduzido que não tem nenhuma relação
com a apreensão do entorpecente descrita no item 2.1.a (fl. 55). Dos
demais corréus conhece ALEXANDRE, pois este trabalhou com om
interrogado na venda de cosméticos. O interrogado recentemente foi
condenado pela prática de tráfico de entorpecente referente a apreensão de
50 quilos de cocaína ocorrida em Campinas/SP, em 09.11.2012, onde
também foi apreendido um veículo Hyundai IX-35. Não sabe por qual
motivo teve seu nome envolvido nestes autos, mas acredita que tenha sido
em razão de sua prisão em Campinas, embora tal apreensão não tenha
nenhuma relação com os demais acusados. Conhece também o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
38
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
THIAGO DE ALMEIDA, vulgo 'Tiago Geladeira', pois comprou uma
moto 1300 dele pelo valor de R$32.000,00 em fevereiro de 2012. JOSÉ
LOPES DE MATTOS é o pai do interrogado. Conhece o corréu RAFAEL,
pois estudou com ele e vendeu uma caminhonete Ranger para ele. Conhece
o corréu VAGNER, pois e amigo do interrogado. Também conhece o
corréu THIAGO DE ASSIS. Não conhece os demais acusados. Já foi preso
por porte de entorpecente para uso próprio em santa Catarina. Pelo nome
não conhece as pessoas arroladas na denúncia. Na época em que foi preso
trabalhava com venda de cosméticos. Acrescentou que o telefone
9704-8560 era do interrogado. Quando foi preso estava na posse do
aparelho 8101-0067. Tinha contato frequente com RAFAEL, sendo que ele
devia certa quantia em dinheiro ao interrogado, referente a parte do
pagamento da caminhonete Ford/Ranger mencionada acima, pois o cheque
que ele deu havia sido devolvido pelo banco. Não era amigo de THIAGO
DE ALMEIDA, sendo que comprou uma moto dele, pagando em parcelas,
mas atrasou alguns pagamentos. Vendeu alguns cosméticos para THIAGO
DE ALMEIDA, produtos para escova progressiva, que ele ia mandar para
a irmã dele. Era o interrogado que entregava o dinheiro para THIAGO DE
ALMEIDA pessoalmente. Confirma as mensagens descritas a fl. 27-d, nos
dias 28, 29 e 30 de maio de 2012. Tinha deixado R$2.000,00 com
RAFAEL para ele entregar ao correu THIAGO DE ALMEIDA, referente a
negociação da motocicleta mencionada acima, mas RAFAEL não entregou
e o interrogado tinha ido viajar. CLEBER, vulgo 'CRECS', também levou
dinheiro ao corréu THIAGO DE ALMEIDA referente a moto, a pedido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
39
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
interrogado. CLEBER era amigo do interrogado e fazia o que o último
pedia. Inicialmente teria que pagar a moto para THIAGO DE ALMEIDA
em 6 parcelas no valor de um pouco mais de R$5.000,00 cada, sendo que
atrasou tais pagamentos. Confirma a conversa de fl. 28-d, de 12.06.2012,
em que THIAGO pedia dinheiro ao interrogado. Comprou com o correu
ALEXANDRE o veículo GM-Captiva, sendo que a negociação foi feita
por ele, e a negociação foi feita em outubro de 2011. Parece que comprou a
moto de THIAGO DE ALMEIDA em agosto de 2012. Confirma a
conversa de fl. 28-d, de 05.07.2012, entre THIAGO DE ALMEIDA e o
interrogado e é referente a venda de uma Captiva pelo interrogado, sendo
que THIAGO tinha interesse no negócio e queria receber o dinheiro dele
referente a venda da moto, mencionada acima. Confirma o teor da
conversa de fl. 29-d de 11.07.2012, entre o corréu THIAGO DE
ALMEIDA e o interrogado, sendo eu o interrogado tinha vendido
R$10.000,00 em cosméticos ao referido acusado, que iria levar para irmã
dele em Porto Velho. O corréu THIAGO DE ALMEIDA depois
apresentou uma amostra de um shampoo ao interrogado que experimentou
no centro técnico de sua empresa e aprovou o produto, razão pela qual
pediu para o THIAGO DE ALMEIDA 'arrumar mais'. O interrogado estava
sozinho quando da apreensão da droga em Campinas, sendo que não
tinham outras pessoas envolvidas. ADRIELE é ex-mulher do interrogado.
VAGNER é o melhor amigo do interrogado, sendo que ele não estava
envolvido com o trafico de drogas e após a prisão do interrogado, em
Campinas, ele 'tentou obter ajuda para o interrogado'. Desconhece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
40
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
diálogo de 05.11.2012 transcrito a fl. 52, pois VAGNER e CLEBER 'vulgo
“CRECS”, eram amigos do interrogado, mas não tinham conhecimento
que o interrogado estaria transportando droga em Campinas, sendo que
“talvez o 'CRECS' desconfiasse, pois trabalharam juntos na venda de
cosméticos”. Conversava com o corréu ALEXANDRE todos os dias, pois
trabalharam juntos na venda de cosméticos. Não era sócio do corréu
ALEXANDRE no lava rápido. Acrescentou ainda que o pai do interrogado
conhece os corréus ALEXANDRE, VAGNER, o CLEBER, vulgo
“CRECS', e THIAGO DE ALMEIDA, sendo que o interrogado pediu para
seu pai JOSÉ LOPES buscar o recibo da moto que estava na posse do
referido THIAGO. ALEXANDRE, VAGNER e o CLEBER 'CRECS'
revendiam cosméticos que eram distribuídos pelo pai do interrogado,
sendo que não havia vínculo empregatício, pois eram autônomos. O pai do
interrogado é conhecido pelos amigos dele por 'LOPES ou JOSÉ LOPES'.
Não conhece alguma pessoa pela alcunha 'VÉIO'. Quando de sua prisão o
interrogado não morava com os pais, mas sim em Cândido Mota com sua
então companheira ADRIELE. Conhece EDNILSON PARENTE LUNA,
que é proprietário de um imóvel que o interrogado havia adquirido, sendo
que ele é conhecido como “PARENTE”. O pai do interrogado é uma
pessoa honesta e o pior de tudo foi ele ter sido acusado da pratica de tráfico
de entorpecente, sendo que não tem nenhuma relação com os fatos e o
interrogado havia mentido para ele, quando pegou o carro para levar a
droga para Campinas, pois tinha dito que iria vender cosméticos. O pai do
interrogado antes de ter a empresa de cosméticos trabalhava na CESP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
41
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
sendo que ficou desempregado durante um tempo e para ajudar no sustento
trabalhou como pedreiro e depois voltou a trabalhar na CESP, sendo que
depois passou a trabalhar na empresa de cosméticos, sendo que tudo que
ele construiu o interrogado 'está destruindo agora'. O pai do interrogado
não mantinha negócios com o corréu ALEXANDRE, sendo que quando o
último vendia produtos o interrogado é que lhe repassava os cosméticos.
Acrescentou, por fim, que é possível que antes da conversa de fl. 52-d, de
05.11.2012, entre VAGNER e CLEBER 'CRECS', ADRIELE tenha
conversado com o primeiro acerca da prisão do interrogado em Campinas,
embora não tenha certeza. VAGNER era 'o amigo do casal', do interrogado
e de ADRIELE. VAGNER não tem nenhuma relação com os fatos
descritos na denúncia e com a droga apreendida em Campinas, sendo que
ele foi 'acionado após a prisão do interrogado porque era um amigo da
família'. O interrogado é usuário de cocaína, sendo que faz 6 meses que
não usa e está 'bem melhor' sem ela. Certamente quando VAGNER se
refere que iria pedir ajuda 'para o povo', a fl. 51, é possível que estivesse se
referindo ao pai do interrogado, ou algum advogado, ou alguma outra
pessoa que o acusado não sabe. ADRIELE, após a prisão do interrogado,
de imediato entrou em contato com VAGNER, sendo eu até então nem a
família do interrogado sabia o que tinha acontecido em Campinas. Não é
verdade que VAGNER disse ao interrogado, por telefone, que estava com
medo de ser preso e que tinha a intenção de fugir (fl. 52-d, parte final),
sendo que ele disse na realidade que 'iria para Uberaba para visitar JU,
namorada dele', sendo que a conversa de fl. 53-d 'está manipulada'. A moto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
42
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
que adquiriu do correu THIAGO DE ALMEIDA estava em nome de um
indivíduo de prenome MARCELO e o recibo estaria numa loja de veículos
em Assis pertencente ao referido MARCELO, sendo que o interrogado não
sabe se se trata do corréu MARCELO, mas a referida loja fica em frente à
SABESP em Assis. Um indivíduo teria ofertado R$30.000,00 ela Captiva e
não 'mandado R$30.000,00', no tocante à conversa envolvendo o correu
THIAGO DE ALMEIDA e o referido veículo, mas depois o indivíduo
proprietário da loja pagou os R$30.000,00. Teve pouco contato com o
correu THIAGO DE ASSIS SILVA, 'vulgo “Tiaguinho”, pois ele em 2011
vendeu uma caminhonete Ranger ao interrogado, que a revender ao corréu
RAFAEL. THIAGO DE ASSIS não tem nenhum envolvimento com a
apreensão da droga em Campinas, sendo que não sabe se ele tem
envolvimento com os fatos descritos na denúncia (fls. 2752/2755).
Na fase policial e em Juízo o corréu Vagner não
foi interrogado tendo sido decretada a sua revelia (fls. 2735).
Na fase policial e em Juízo o corréu Thiago de
Assis não foi interrogado tendo sido decretada a sua revelia (fls. 2735).
Em Juízo o corréu Heitor não foi interrogado,
tendo sido decretada a sua revelia (fls. 2735).
O corréu José Henrique, na fase policial e em
Juízo, negou a prática do delito, tendo aduzido que não tem nenhuma
relação com a apreensão do entorpecente descrita no item 2.1.a (fl. 55).
Dos demais corréus, conhece apenas ALEXANDRE e RAFAEL, sendo
que o primeiro foi preso na posse do entorpecente mencionado acima, num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
43
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
lava rápido. Não conhece os demais corréus. Nunca foi processado
anteriormente. É técnico em informática e quando da prisão estava
cursando faculdade em Ourinhos nos cursos segurança da computação, na
FATEC. Nos autos foi apreendida uma caminhonete S-10 pertencente ao
interrogado, sendo que ela é financiada. Também houve a apreensão de
notebooks e computadores, pois faz manutenção de tais equipamentos.
Pelo nome das pessoas arroladas na denúncia, conhece o investigador
RONALDO, o delegado MARCEL ITO e THARCIANA. É solteiro.
Nunca foi processado anteriormente. Acrescentou que era sócio do corréu
ALEXANDRE numa empresa 'rastreadora de veículos', sendo que não
havia instalação física ainda, era uma franquia, já tinham alguns clientes e
aguardavam equipamentos para entrar em funcionamento. A empresa foi
constituída em junho de 2012. Já havia o contrato de franquia. Em seguida
o corréu ALEXANDRE foi preso e a empresa não entrou em
funcionamento, pois não pagaram todo o valor do contrato e o interrogado
forneceu a ALEXANDRE o valor que o último deu a título pagamento. No
dia em que ALEXANDRE foi preso, 03.08.2012, viajava com ele para
campo Grande, para visitar um cliente, sendo que no caminho
ALEXANDRE recebeu uma mensagem pelo celular, razão pela qual
resolveu voltar para Assis porque iria fazer outra viagem a santos para
negociar um automóvel. O interrogado acompanhou ALEXANDRE até
Santos, quando pararam numa lanchonete perto da orla da praia, quando
ALEXANDRE recebeu uma mensagem informando que a pessoa que iria
negociar o veículo havia chegado. ALEXANDRE saiu da lanchonete e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
44
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
atender a pessoa. O interrogado ficou na lanchonete. ALEXANDRE
conversou com a pessoa interessada no veículo Hyundai VERA CRUZ,
que utilizaram para viajar. Depois retornaram para Assis com referido
veículo e ALEXANDRE foi preso no lava rápido dele, pois os policiais
encontraram droga no interior do referido automóvel, sendo que no
momento da prisão o interrogado não se encontrava na companhia de
ALEXANDRE. Tomou conhecimento durante o inquérito Policial que
houve apreensão de mais de 40 quilos de cocaína, sendo que o interrogado
não sabia que havia droga dentro de referido veículo, o qual não pertencia
ao interrogado. A nota fiscal de referido veículo, apreendido a fl. 253,
encontrava-se em nome do interrogado, a pedido do correu
ALEXANDRE, assim como o cartão do aparelho 'Sem parar', instalado no
referido veículo, pois ALEXANDRE não tinha conta corrente. Confirma
que no dia 03.08.2012 telefonou ao correu RAFAEL para informa-lo da
prisão do corréu ALEXANDRE, que era esperado pelo primeiro no
encontro de motoqueiros que estava tendo em Três Lagoas, sendo eu o
interrogado também iria participar do referido encontro e as reservas no
hotel já haviam, sido feitas. Confirma o inteiro teor da conversa de fl. 35-d.
Confirma ter pedido para RAFAEL 'pegar o telefone de outra pessoa'
durante a conversa, pois não estava conseguindo falar com RAFAEL no
telefone que ele estava usando, pois o sinal estava fraco e as ligações
'caindo'. Também disse para RAFEL 'ficar de boa com o telefone', porque
o interrogado estava com medo, em razão da prisão de ALEXANDRE,
pois não sabia o que estava acontecendo e o que fazer. Não sabia que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
45
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
telefone estava interceptado. Somente em Santos ficou longe do veículo
Hyundai Vera Cruz, por cerca de uma hora, sendo que não viu a droga
sendo colocada dentro de referido automóvel. Até chegar em Santos
durante toda a viagem não tinham parado em lugar nenhum. Não sabe
quem colocou e nem como foi colocada a droga no veículo. O telefone
usado pelo interrogado era 9753-6523. Conhece RAFAEL há mais de 12
anos, sendo que prestava serviços à empresa do sogro e da família dele, na
manutenção de computadores. O veículo S-10 foi apreendido quando da
prisão do interrogado e tem o valor aproximado de R$28.000,00. O
depósito de R$430,00 mencionado na anotação de fl. 1038, refere-se 'a um
acerto de contas' feito pelo interrogado com RAFAEL, referente a
negociação de computador e impressora. Não tinha relação comercial com
os demais acusados, apenas com ALEXANDRE. Já conhecia o correu
PAULO 'Bolacha' 'de nome', mas não mantinha relação comercial ou
pessoal com ele, sendo que não frequentava a chácara dele. Confirma a
conversa transcrita a fl. 42-d, 23.07.2012 às 14h05min horas, na qual o
corréu ALEXANDRE convida o interrogado para fazer uma festa com
mulheres na chácara do corréu PAULO 'BOLACHA', sendo que foi a
primeira vez e não sabe se teve a festa. Durante a viagem mencionada
acima, apenas acompanhava o corréu ALEXANDRE 'a trabalho', e o
acompanhou ainda a cidade de Santos 'contrariado', pois a sua intenção era
o 'trabalho em Campo Grande'. Acrescentou ainda que não tinha nenhum
conhecimento das atividades ilícitas do corréu ALEXANDRE. Tomou
conhecimento após a prisão de ALEXANDRE, que ele realmente estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
46
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
envolvido com o tráfico de drogas, fato que até então não era de
conhecimento do interrogado. Não sabia das atividades ilícitas do corréu
ALEXANDRE. O corréu ALEXANDRE convidou o interrogado para ir
até Santos para ajuda-lo a conduzir o veículo, já que estavam cansados,
sendo que ele ainda disse que poderiam visitar o estádio do Santos.
Conhecia o corréu HEITOR, pois ele trabalhava no lava rápido de
ALEXANDRE, e também trabalhou numa oficina mecânica, sendo que ele
mantinha mais contato com ALEXANDRE (fls. 2748/2750).
Na fase policial e em Juízo o corréu Paulo César
negou a autoria, tendo aduzido que não tem nenhuma relação com o tráfico
de drogas. Na verdade 'comprou uma porção de maconha para o seu uso'
de um indivíduo de prenome ALEXANDRE, por telefone, quase 8 meses
antes da prisão do interrogado e 'por conta desse telefonema está sendo
incriminado'. É usuário de maconha há mais de 20 anos. Não conhece os
demais acusados e não sabe pro qual motivo está sendo incriminado. É
funcionário público municipal, exercendo o cargo de Auditor Fiscal do
Município de Assis. Nunca foi processado anteriormente. Está sendo
processado pela suposta prática de receptação. Pelo nome das pessoas
arroladas na denúncia, conhece apenas o delegado de polícia 'pela
imprensa'. Trabalha num cargo de alta responsabilidade na Prefeitura,
ganha muito bem, e muitas pessoas não gostam do interrogado por conta
disso e 'não é a toa que exerce essa profissão há 20 anos'. Faz 9 meses que
não sua maconha e se sente bem, sendo que entendeu que está na hora de
parar... Acrescentou que o telefone 9604-7755 pertence ao interrogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
47
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Não conhece o corréu ALEXANDRE, sendo que não se recorda qual seria
o assunto do telefonema descrito a fl. 41-d, talvez tenha se referido a
documento para não mencionar 'maconha'. Confirma o telefonema de fls.
42-d, de 28.07.2012 e de 31.07.2012, pois depois de ter recebido o
entorpecente para o seu uso, se dirigiu até uma loja de avicultura de seu tio
e sem ele saber pesou o entorpecente numa balança, sendo que o total
foram 100 gramas. Conheceu ALEXANDRE na chácara que o interrogado
alugava para festas, ocasião em que sentiu o cheiro de maconha e
perguntou a ele 'onde tinha'. Não sabe se o referido ALEXANDRE é o
corréu ALEXANDRE nestes autos. Não sabe se ALEXANDRE que lhe
vendeu a droga possuía um lava rápido, sendo que o interrogado não
pegou a maconha em estabelecimento, mas sim na rua. Por segurança
prefere não descrever a pessoa que lhe vendeu a maconha. Não se
considera mais viciado em maconha. Não foi ameaçado. Está tomando
calmantes. Por não querer se misturar com outros detentos, prefere 'ficar no
seguro no presídio'. Usava 'deschavador' para preparar a maconha para o
seu uso. A assinatura aposta a fl. 1210 pertence ao interrogado. Na
delegacia de polícia não apontou quem era o ALEXANDRE que lhe
vendeu a droga. Acrescentou ainda que nunca promoveu festas em sua
chácara, apenas a aluga o local para quem tem interesse em promover
eventos lá. Como existe uma placa na chácara identificando-a como
“CHACARA DO PAULO BOLACHA” as pessoas pensam que as festas
são organizadas pelo interrogado, que apenas aluga o espaço. Nunca houve
testa 'rave' na referida chácara, que é pequena. Diariamente acordava por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
48
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
volta das 06h00min horas para levar as filhas para a escola, depois ia para
o seu trabalho, ficava até as 17h00min horas, após ia para o Tênis Club
para jogar tênis e por volta das 20h00min horas ia para o mato fumar
maconha e depois ia para um bar tomar cerveja, sendo eu o bar pertence ao
irmão de um policial. Por ter um cargo público e 'não poder ir nas bocas de
fumo constantemente', comprou 100 gramas de maconha 'para manter o
estoque' (fls. 2769/2770).
O corréu Eliseu negou os fatos narrados na
inicial e aduziu que não tem nenhuma relação com o tráfico de drogas.
Conhece o corréu THIAGO DE ALMEIDA, desde criança, pois a mãe do
interrogado é cliente do pai dele. O pai do interrogado é proprietário da
concessionária do pátio da CIRETRAN de Assis, apreensão de veículos.
Conheceu o correu MARCELO pois ele retirava alguns veículos
apreendidos do referido pátio e o pai do interrogado já prestou serviços de
guincho para ele. Acredita que teve seu nome envolvido no presente feito
em razão de uma conversa que teve por telefone com o corréu THIAGO
DE ALMEIDA, transcrita a fl. 39/40. Naquela ocasião o interrogado tinha
ido com o referido THIAGO DE ALMEIDA a Londrina para 'andar de
kart', a convite do referido réu, cujo fato não foi transcrito. Quando
retornavam de Londrina THIAGO ofereceu uma caminhonete F-250, após
saber que o interrogado tinha interesse em tal veículo. THIAGO disse que
estava comercializando o veículo ao corréu MARCELO, mas que poderia
vendê-lo ao interrogado, pois se adquirisse de MARCELO sairia mais caro,
pois o veículo já estava na loja de MARCELO. O interrogado quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
49
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
chegou em casa conversou com sua mãe, que não autorizou a compra pelo
interrogado. Foi então que o interrogado telefonou a THIAGO DE
ALMEIDA e disse que não tinha mais interesse no veículo. O interrogado
possui a alcunha de 'JUNINHO DO GUINCHO'. Naquela mesma ocasião
comentou com THIAGO que havia discutido com um indivíduo que
conduzia um veículo Golf no trânsito e 'parece que ele estava com o carro
em frente à residência do interrogado', segundo lhe disse o vigia, fato que
consta na conversa de fl. 40-d. Nunca foi processado anteriormente. Está
sendo processado pela suposta prática de 'extorsão' em Paraguaçu Paulista,
mas foi absolvido. Pelo nome não conhece as pessoas arroladas na
denúncia. Trabalhava na empresa de guincho de seu pai. Acrescentou que
confirma a conversa de fl. 40-d, de 08.12.2012, referente a um perfume
pertencente ao interrogado que estava com o corréu THIAGO DE
ALMEIDA. Não mantinha conta corrente junto com THIAGO DE
ALMEIDA. Confirma a conversa de fls. 40-d, de 06.06.2012, que também
manteve com o correu THIAGO DE ALMEIDA, sendo que o interrogado
'inventou aquele fato, pois a sua namorada queria casar, comprar aliança
no valor de R$3.000,00 e para se livrar daquela proposta , usando o viva
voz do telefone, disse para o THIAGO que estava sem dinheiro, cada vez
mais pobre, a fim de que a namorada do interrogado ouvisse aquele
diálogo' e acreditasse em tal fato, havia combinado isso tudo com
THIAGO. Acrescentou ainda que nunca 'puxou' carro para ninguém.
Nunca foi contratado pelo corréu THIAGO DE ALMEIDA para
transportar veículo em guincho. Não sabe por qual motivo o delegado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
50
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
afirmando que a 'função do interrogado era o transporte de veículo no
guincho do pai do acusado. O interrogado 'não fazia viagem com o
guincho para buscar veículos', sendo que apenas fazia transportes 'pesados'
de guindastes, etc., para a empresa de seu pai. De maio a agosto de 2012
ficou morando em Goiás após ter recebido uma proposta do proprietário da
loja de veículo GLOBAL, LOCALIZADA EM Assis, a fim de que o
interrogado fosse representante da marca 'Vie Cosméticos' na cidade de
Goiânia. Na época o interrogado ficou em Goiânia, apresentou o produto
numa feira de cosméticos naquela cidade, Expo Goiânia, alugou imóvel,
mas não teve lucro, razão pela qual voltou para Assis e continuou
trabalhando com seu pai. Recebeu ajuda financeira de seus pais enquanto
estava em Goiânia, em razão do baixo lucro que estava tendo. Trabalhou
na Fazenda Reunidas de março a abril de 2012 no transporte de soja,
usando um caminhão de seu pai. A relação com THIAGO DE ALMEIDA
era oriunda de amizade de infância, sendo que foi o interrogado que deu o
apelido de 'THIAGO GELADEIRA' ao referido réu, pois desde criança ele
trabalhava no ramo de geladeira com o pai dele (fls. 2772/2773).
Na fase policial o corréu Alexandre exerceu seu
direito de permanecer em silêncio e em Juízo negou a autoria, tendo
aduzido que acredita ter sido envolvido na presente Ação Penal porque
certa vez participava de uma festa na chácara do corréu 'PAULO
BOLACHA', quando usava maconha e o referido réu fez uso junto. Por
conta disso teve esse 'reboliço'. O interrogado forneceu um 'pedaço de
maconha' ao corréu PAULO BOLACHA, 62 gramas, na festa e depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
51
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
PAULO apenas telefonou para o acusado para confirmar que estava com
esse volume de entorpecente. PAULO não pagou a droga, compareceu na
festa, bebeu, recebeu a droga do interrogado e foi embora. A droga até
então seria usada pelo interrogado e as pessoas que estavam na festa.
PAULO acabou 'metendo o interrogado nesse rolo'. Dos demais acusados
conhece THIAGO DE ALMEIDA, desde a infância, RAFAEL da Assispav
há 10 anos, e o corréu JOSÉ HENRIQUE era sócio do interrogado numa
empresa de 'rastrear veículo'. No ano passado houve a apreensão pela
polícia de 43 quilos de cocaína e um quilo de maconha do lava rápido do
interrogado em Assis, razão pela qual foi condenado por tráfico de drogas
recentemente. Os demais acusados não têm nenhuma relação com a droga
apreendida no estabelecimento comercial do acusado. Conhece o corréu
GUILHERME, pois a família dele comercializa produtos de beleza, sendo
que o interrogado já comprou e vendeu tais produtos 'por pouco tempo'.
Tomou conhecimento que GUILHERME foi preso na posse de alguns
quilos de cocaína, sendo que o interrogado não tem nenhuma relação com
os fatos, pois já estava preso. Até então nunca tinha sido processado. Pelo
nome das pessoas arroladas na denúncia, conhece apenas os investigadores
RONALDO e MIGUEL e o delegado MARCEL, nada tendo contra elas. O
interrogado cometeu um erro e está pagando por isso. Acrescentou que o
telefone 9764-6589 não é do interrogado, sendo que usava o telefone de no
9799-6608. Confirma as conversas transcritas a fl. 42-d, mantida com o
corréu 'PAULO BOLACHA' duas vezes. Nunca comercializou droga. O
interrogado é casado e participava de festas 'de três ou quatro pessoas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
52
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
chácara do PAULO BOLACHA com mulheres da zona'. Nunca viu
PAULO BOLACHA comercializando entorpecente. O interrogado foi duas
vezes na chácara de PAULO BOLACHA. O interrogado lavava os carros
da empresa LP-PAVIMENTAÇÕES, antiga ASSISPAV pertencente ao
avô de RAFAEL. O sócio no lava rápido se chamava HEITOR. O correu
JOSÉ HENRIQUE era sócio do interrogado na empresa de “rastreador' e
viajou com o referido réu para Campo Grande e no caminho o interrogado
recebeu uma mensagem e 'foi para Santos', quando pegou a droga e depois
ela foi apreendida no lava rápido do interrogado. JOSÉ HENRIQUE não
sabia que o interrogado iria buscar a droga em Santos. Foi preso no dia
03.08.2012, sendo que neste dia iria para Três Lagoas em companhia de
RAFAEL e outros participar de um encontro de motociclistas, razão pela
qual conversou com ele dias antes acerca da 'preparação das caminhonetes
para transportar as motos'. Parece que quando da prisão do interrogado o
corréu THIAGO DE ALMEIDA telefonou para o corréu RAFAEL para
comentar o fato, sendo que parece que eles se conheciam, pois THIAGO
teria instalado um ar condicionado na residência de RAFAEL. Depois
parece que RAFAEL telefonou para o pai do interrogado. Acrescentou
ainda que o interrogado usou a caminhonete F-250 de THIAGO DE
ALMEIDA para levara uma moto até o DETRAN de São Paulo para fazer
a vistoria 'do Controlar'. Quando retornou para Assis lavou a caminhonete
e a devolveu para THIAGO DE ALMEIDA, entregando para um indivíduo
de alcunha CABEÇÃO', a pedido de THIAGO, nas proximidades do
“Amigão Supermercado em uma casa num 'condomínio”. Acrescentou, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
53
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
fim, que quando retornava de Santos, na companhia do corréu JOSÉ
HENRIQUE acabou o combustível do veículo, na Raposo Tavares, perto
do Posto Alexandria, quando o interrogado telefonou para um celular que
estava em seu lava rápido e pediu ajuda para seu sócio HEITOR e o
empregado JOÃO VITOR (fls. 2775/2777).
O Delegado de Polícia Marcel obtemperou que
presidiu o Inquérito Policial que deu ensejo à presente Ação Penal.
Confirma o inteiro teor de seu Relatório acostado às fls. 1497/1578 destes
autos, bem como o de fls. 278/302 dos autos em apartado. Confirma o
inteiro teor do organograma juntado à fl. 276 dos autos em apartado.
Acrescentou que inicialmente apurou-se que o corréu THIAGO, vulgo
THIAGO GELADEIRA, vinha transportando substâncias entorpecentes de
Ponta Porã/MS para Assis e região. Foi aferido que o referido réu, em
curto espaço de tempo, conquistou grande patrimônio, com compra de
imóveis e de veículos de alto padrão, sendo que as escrituras de compra
geralmente eram registradas em nome da mãe dele. Houve apreensão de
veículos e escrituras de imóveis. Foram então iniciadas as interceptações
telefônicas, quando foram identificados os demais autores e coautores
descritos na denúncia. Paralelamente ao Inquérito Policial 30/2012, que
deu ensejo a esta Ação Penal, havia também o Inquérito policial no
35/2012 em que eram investigados outros indivíduos. Algumas linhas
telefônicas já estavam registradas em nome de alguns réus e os outros
foram identificados através do trabalho de campo. Houve inclusive a
apreensão de grandes quantidades de entorpecente como, por exemplo, 43

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
54
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
quilos de cocaína na posse do corréu ALEXANDRE e outro (cf. item 'b' do
relatório final à fl. 1506); também em razão das investigações,
principalmente das interceptações, houve a apreensão de 50 quilos de
cocaína na posse do corréu GUILHERME, conforme item 'd' de fl. 1507.
Também houve a apreensão de mais de 47 quilos de cocaína, mencionado
no item 'e' de fl. 1507, cujos fatos foram julgados na comarca em que
houve a prisão envolvendo o tráfico e a associação. Quando das apreensões
foram registradas conversas entre acusados com referência a tais prisões. O
indivíduo CLEBER APARECIDO DE LIMA, ouvido às fls. 1165/1166,
descreveu com detalhes como era o modus operandi da quadrilha, sendo
que foi criada uma empresa de 'fachada' de venda de cosméticos. Em razão
das investigações foram identificadas 23 pessoas, indiciadas 17 como
integrantes da quadrilha, representadas as prisões temporárias que foram
decretadas, sendo que 4 indivíduos estão foragidos. Geralmente os
indivíduos não usavam expressamente termos referentes à droga, mas sim
palavras outras 'como códigos'. Mas as conversas interceptadas
relacionadas ao tráfico de drogas eram confirmadas, por exemplo, em
virtude da apreensão de entorpecente, o que a título, ainda de exemplo,
podem ser citados os 47 quilos de droga apreendidos com o corréu
ALEXANDRE. Não foi possível identificar se os veículos apreendidos
com droga pertenciam especificamente à loja de automóveis do corréu
MARCELO, mas durante as investigações foi aferido que algumas
reuniões eram feitas no estabelecimento do corréu MARCELO ou do
corréu RODRIGO 'coxinha'. Até então o depoente não conhecia os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
55
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
acusados, sendo que as investigações começaram pelo corréu THIAGO
'GELADEIRA', como dito acima. Acrescentou ainda que os fatos
constatados durante as investigações preliminares constam no relatório
final mencionado acima, ora ratificado. O corréu THIAGO, vulgo TIAGO
GELADEIRA, não foi preso em flagrante porque quando da apreensão das
drogas, em tempo real, ele não estaria no local dos fatos, sendo que havia
necessidade de melhor decifrar as conversas e os termos utilizados, o que
foi feito durante as investigações. Foram presos em flagrante apenas os
indivíduos que estavam na posse efetiva de entorpecente. Foi aferido que o
corréu 'THIAGO GELADEIRA' era o 'cabeça da organização', e por isso
foi indiciado, sendo que não houve apreensão de droga efetivamente na
posse dele. Foi aferido que o corréu 'THIAGO GELADEIRA' esteve em
Ponta Porã/MS, mas não foi possível detê-lo na posse de droga, mas
durante as investigações foi aferido que ele participava efetivamente do
tráfico de entorpecente. No outro Inquérito Policial, no 35/2012, objeto de
outra Ação Penal, foi aferido que o corréu 'THIAGO GELADEIRA'
pessoalmente comercializava entorpecente. Há diálogos interceptados
demonstrando que 'THIAGO GELADEIRA' comandava a quadrilha
descrita na denúncia, sendo que, por exemplo, quando da prisão do corréu
ALEXANDRE
foram
feitos
telefonemas
ao
corréu
'THIAGO
GELADEIRA' dando ciência a ele do ocorrido. No tocante à prisão de
ALEXANDRE foi aferida que o fato possui relação com o corréu
THIAGO GELADEIRA em razão do telefonema pelo último recebido
noticiando a referida prisão. O corréu GUILHERME foi apreendido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
56
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
droga, como consta do relatório; sendo que o organograma foi feito com
base nas investigações, que constam no relatório final, apontando os
telefonemas e os contatos entre as pessoas investigadas. Antes de iniciadas
as investigações pelo depoente desconhecia eventual participação de
'THIAGO GELADEIRA' com o tráfico de drogas, sendo que as
informações chegaram por intermédio de policiais militares e civis. O
depoente atua em Assis desde 2010, sendo que antes era delegado em
Paraguaçu Paulista. As provas relacionadas ao corréu THIAGO
GELADEIRA são as interceptações telefônicas, além das diligências feitas
pelos policiais civis. Não houve apreensão de entorpecente quando da
prisão do corréu THIAGO GELADEIRA, sendo que na casa dele tinham
cheques do corréu CLEBER, vulgo 'CRECS'. Na residência da Rua
Deolindo Menk Plens, salvo engano no 485, foi apreendido entorpecente e
dois indivíduos presos, cuja residência é do corréu THIAGO
GELADEIRA. O corréu GUILHERME foi processado por tráfico de
drogas na Comarca de Campinas, referente à apreensão do entorpecente
mencionado no relatório, razão pela qual nestes autos ele foi indiciado
apenas pela associação para o tráfico. Os indivíduos CLEBER, vulgo
'CRECS', e FABIANO foram detidos com droga na base policial de
Rosana-SP, sendo que lá naquela comarca eles foram processados por
tráfico e associação para o tráfico, razão pela qual não foram indiciados
nestes autos. O corréu GUILHERME estava sendo investigado nestes
autos, mas acabou sendo detido na posse de droga na comarca de
Campinas pelo DENARC, que não tinha conhecimento das investigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
57
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
que se davam em Assis. Havia notícias de que o corréu GUILHERME
estava transportando entorpecente, mas ainda não se sabia em quais datas
isso ocorria, razão pela qual a prisão não foi feita pela polícia civil de
Assis. O indivíduo CLEBER APARECIDO DE LIMA, vulgo 'CRECS',
trabalhava para o corréu JOSÉ LOPES DE MATTOS, no comércio de
produtos de cabelo, sendo que posteriormente CLEBER também criou uma
empresa no mesmo ramo, usando o mesmo estilo de material de
propaganda do corréu JOSÉ LOPES, sendo que CLEBER as fls.
1465/1466 confirma tal fato, tendo admitido que transportava
entorpecente. As grandes apreensões de droga eram vinculadas ao corréu
JOSÉ LOPES. CLEBER, vulgo 'CRECS', não afirmou efetivamente que as
empresas mencionadas acima eram apenas de fachada. Durante as
investigações foram interceptadas ligações entre TIAGO GELADEIRA,
CLEBER 'CRECS' e GUILHERME, salvo engano, sendo que os últimos
no organograma eram vinculados diretamente ao corréu JOSÉ LOPES,
sendo que a relação está especificada no relatório final de investigação. Foi
dito por CLEBER 'CRECS' que eles eram representantes comerciais, sem
contrato ou registro. Foram efetuadas buscas na residência e na empresa de
JOSÉ LOPES, sendo que não houve apreensão de entorpecente. Não
houve interceptação de telefone do corréu HEITOR, porque tal linha não
foi identificada, mas quando da prisão do corréu ALEXANDRE foi aferido
que o correu HEITOR estava no estacionamento e deveria aguardar a
chegada de ALEXANDRE e JOSÉ HENRIQUE, sendo que HEITOR
precisou socorrê-los na estrada porque acabou a gasolina do veículo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
58
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
retornaram para a loja apenas ALEXANDRE e JOÃO VITOR. Foram
socorrer ALEXANDRE o HEITOR, o irmão dele, e JOÃO VITOR,
conforme teria mencionado o irmão do corréu HEITOR nos autos da
prisão em flagrante do corréu ALEXANDRE. Até então HEITOR não era
alvo interceptado da investigação, mas sim ALEXANDRE e JOSÉ
HENRIQUE. O lava rápido em que houve a apreensão da droga pertencia
a ALEXANDRE, HEITOR e JOÃO VITOR. Pelo que se recorda o corréu
HEITOR tem ligação com a apreensão da droga ocorrida no dia 03 de
agosto. Não se recorda do teor de todas as ligações, mas elas estão
descritas nos relatórios finais apresentados pelo depoente, razão pela qual
não se lembra se houve conversa entre HEITOR e ALEXANDRE nos dias
1 e 2 de agosto de 2012, referente à droga apreendida no lava rápido. Os
fatos relacionados aos acusados estão descritos nos relatórios finais. As
investigações começaram em 2012 e foram até 2013, sendo que foram
aproximadamente 10 meses de investigações. Foi aferido que a droga
vinha de Ponta Porã/MS, não do exterior. Além do Inquérito Policial
30/2012 as apreensões de entorpecente deram ensejo a seis procedimentos
investigatórios, mas não apenas em Assis, já que as apreensões das drogas
se deram em outras comarcas, como CampinasSP, Rosana-SP, e outras que
constam no relatório. Não foram deflagrados processos com referência aos
mesmos fatos, pois onde indivíduos foram processados por tráfico de
drogas nestes autos estão incursos apenas por associação ou sequer foram
indiciados, como por exemplo: CLEBER, vulgo 'CRECS', e FABIANO. O
corréu VAGNER, salvo engano, viajava junto com o corréu GUILHERME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
59
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
BATISTA DE MATTOS, sendo que CLEBER 'CRECS' em seu
depoimento teria mencionado que 'acreditava que o corréu VAGNER
havia sido 'contratado' para trabalhar na empresa do corréu JOSÉ LOPES
DE MATTOS no lugar de CLEBER'. As diligências relacionadas às
reuniões ocorridas nos estabelecimentos dos corréus MARCELO e
RODRIGO foram feitas pelo investigador RONALDO e equipe, que
poderão fornecer maiores detalhes acerca das campanas. Foi aferido que o
corréu MARCELO comercializava veículos de integrantes da quadrilha,
emprestava automóveis a eles e havia suspeita de que ele guardava droga
no estabelecimento dele, embora não tenha havido apreensão de
entorpecente na loja de veículos do corréu MARCELO, sendo que há
diálogos de tais fatos mencionados nos autos de interceptação e no
relatório final. Não foi o depoente que fez as diligências de 'campo', razão
pela qual nunca viu ou presenciou as reuniões mencionadas acima. Todos
os fatos apurados em relação a cada um dos indiciados constam
especificamente nos relatórios finais apresentados pelo depoente, sendo
que não se recorda se existe telefonema especifico relacionando os corréus
CLEBER, RODRIGO, MARCELO e RUBENS às apreensões de
entorpecente mencionadas na denúncia, sendo que nos autos do I.P.
35/2012 tais acusados foram apontados como traficantes e é objeto de
outra Ação Penal, sendo que no relatório final apresentado nestes autos tais
réus foram indiciados em razão de fatos diversos dos apurados no I.P.
35/2012. As provas concretas constam nas interceptações e no relatório de
investigação (fls. 2935/2940).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
60
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
O Investigador de Polícia Ronaldo obtemperou
que confirma o inteiro teor do relatório de Serviço de fls. 115/120.
Também confirma e ratifica e seu depoimento prestado na fase policial que
se encontra acostado as fls. 1491/1495. Acrescentou que a maioria das
interceptações era 'escutada' pelo depoente, sendo que foi possível
identificar as pessoas porque na maioria das vezes seus nomes eram
citados, além de alcunhas ou outros fatos que pudessem identifica-las. Na
maioria das vezes a expressão 'droga' não era usada, mas sim substituída
por outras palavras, tais como 'carros, motos, cervejas, entre outras', sendo
que às vezes fazia-se referência a um valor de moto como 'R$15.000,00',
mas que na verdade valia 'R$30.000,00', sendo que tais quantias eram
referentes ao quilo da cocaína. CELSO TIMBIRA, usuário de droga,
quando pedia entorpecente, 'solicitava um litrão daquele'. GEBIM
telefonava para THIAGO GELADEIRA perguntando se o último 'tinha
trazido o carro para ele', mas GEBIM não tinha carro. Todas as prisões em
que houve apreensões de droga foram feitas depois de conversas
interceptadas, por exemplo, o corréu ALEXANDRE, antes de ser preso,
telefonou para o lava rápido “Flex”, de propriedade dele, e pediu para que
todas as pessoas que não tivessem relação com a quadrilha deixassem o
local, sendo que era para ficar no local apenas HEITOR e JOÃO VITOR.
Acrescentou ainda que não foi possível identificar onde se localizava o
depósito em que o corréu GEBIM guardava droga recebida de THIAGO
'GELADEIRA'. Além das interceptações tinham 'denuncias anônimas' que
apontavam THIAGO GELADEIRA como responsável pela quadrilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
61
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Nunca viu pessoalmente o corréu THIAGO GELADEIRA entregando
entorpecente para venda, pois se tivesse visto ele teria sido preso em
flagrante. Toda vez que THIAGO GELADEIRA viajava para buscar droga
desligava o telefone celular, sendo que a única vez que ele conversou foi
quando viajou para Ponta Porã, em dois casais, a esposa de THIAGO
GELADEIRA e além do corréu RAFAEL e a esposa deste, sendo que essa
conversa foi apenas naquela cidade e não foi confirmado se houve
negociação de entorpecente naquela ocasião. O depoente não sabia a data e
horário que THIAGO GELADEIRA iria viajar ou retornar para Assis,
razão pela qual não era possível acompanha-lo em tempo real. Não houve
tempo hábil para efetuar a apreensão de entorpecente após alguma
conversa interceptada de THIAGO GELADEIRA, mas conversas gravadas
davam conta que o referido réu tem relação com as apreensões de droga
mencionadas na denúncia e que constam no relatório final. Após a prisão
do corréu ALEXANDRE houve conversas de outros acusados com
THIAGO GELADEIRA acerca de tal fato, sendo que até então não tinha
havido interceptação referente ao referido transporte de droga. Tais
indivíduos faziam duas a três viagens por semana para transportar droga.
Não se recorda de ter havido uma conversa especifica de THIAGO
GELADEIRA antes da prisão do corréu GUILHERME em Campinas.
Antes da prisão de CLEBER 'CRECS', ele conversava com a mãe quando
disse que iria à casa do 'patrão do patrão dele', que era a residência de
THIAGO GELADEIRA, patrão de JOSÉ LOPES MATTOS, segundo
consta nas interceptações. Houve apreensão de droga com 'GEBIM' pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
62
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
polícia militar, o qual pegava droga com THIAGO GELADEIRA, além
das prisões de ALEXANDRE, 'CRECS', e outras mencionadas na
denúncia, que eram relacionadas à pessoa de THIAGO GELADEIRA,
conforme constam dos relatórios de investigações. As relações de
THAIGO GELADEIRA com as apreensões de drogas são oriundas das
interceptações telefônicas principalmente. O corréu PAULO CESAR vinha
sendo investigado há 6 ou 8 anos, sendo que não houve apreensão de droga
na posse dele, e as investigações se intensificaram depois que ele começou
a promover festas 'rave' numa chácara de sua propriedade em Assis, sendo
que ele comprou droga do corréu ALEXANDRE, cerca de 100 gramas,
reclamou do peso que estava errado, sendo que ALEXANDRE o indagou
como teria pesado, quando PAULO disse que o tio dele tinha balança,
sendo que ALEXANDRE complementou o 'entorpecente'. O depoente não
foi até a chácara de PAULO, sendo que durante outra investigação uma
pessoa solicitou um moto taxista para comprar cocaína na chácara do
corréu PAULO. Durante uma conversa entre PAULO e ALEXANDRE a
droga era tratada pela expressão 'documento'. Houve apreensão de 43,5 kg
de cocaína na posse do corréu ALEXANDRE, além de dois quilos de
maconha, certamente a última para uso e a primeira para o tráfico. Foi
apreendido um entorpecente no Paraná e uma sobrinha do corréu PAULO
estaria envolvida, mas não se recorda se o nome dela é TAIS. Durante as
investigações o telefone do corréu PAULO não estava interceptado, apenas
de ALEXANDRE, sendo que aquela única conversa entre esses dois
acusados 'foi suficiente para o depoente aferir que PAULO estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
63
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
envolvido nos fatos mencionados na denúncia'. Não houve outros fatos que
foram interceptados com referência ao corréu PAULO, apenas a conversa
mencionada acima. Durante os 10 meses de investigação não houve
conversa do corréu PAULO com outros réus, apenas com ALEXANDRE,
aquela mencionada acima. Não se recorda se houve apreensão de droga na
chácara de PAULO. Não se recorda se há alguma conversa interceptada
em que GUILHERME negocia droga diretamente com ALEXANDRE.
Acredita que a droga apreendida com ALEXANDRE não pertencia
também a GUILHERME. O corréu GUILHERME não comprava droga,
mas apenas transportava, pois ele era empregado. Não havia conversa
interceptada
em
que
diretamente
THIAGO
GELADEIRA
dava
determinações a GUILHERME. THIAGO GELADEIRA conversava com
os demais corréus que transportavam droga, mas as determinações eram
feitas pessoalmente, sendo que eles usavam a empresa de JOSÉ LOPES
DE MATTOS para viabilizar o transporte do entorpecente, sendo que
trabalhavam na referida empresa sem carteira registrada, como
representantes comerciais: GUILHERME, CRECS, THIAGO ASSIS,
ALEXANDRE. THIAGO GELADEIRA não usava o telefone para
negociar o transporte ou a compra do entorpecente, razão pela qual não há
conversas interceptadas nesse sentido. THIAGO GELADEIRA conversava
com JOSÉ LOPES DE MATTOS, por telefone, mas não com referência ao
comércio ou transporte de droga. O depoente nunca presenciou THIAGO
GELADEIRA conversando pessoalmente com JOSÉ LOPES MATTOS.
Ficou demonstrado na 'operação' que a empresa de JOSÉ LOPES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
64
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
MATTOS era de 'fachada', 'comércio de produtos para cabelo'. O corréu
JOSÉ LOPES não foi encontrado e na casa dele não foi localizado
entorpecente, assim como na empresa mencionada acima. Em razão das
interceptações o depoente e outros policiais esperavam THIAGO DE
ASSIS na Cidade de Porto Primavera, ocasião em que ele traria droga, mas
ele não foi localizado, sendo que ele estava usando o veículo IX-35, mas
inicialmente os policiais pensavam que ele usaria o veículo Santa Fé, que
estava na posse de FABIANO, como 'batedor', acompanhando THIAGO
ASSIS, que passou pelos policiais, sem que estes percebessem. THIAGO
ASSIS começou a transportar droga na companhia de 'CRECS' e depois
colocou FABIANO para ajudar no transporte. Há conversa entre THIAGO
ASSIS e 'CRECS' no relatório referente aos fatos mencionados acima. Há
uma conversa extensa entre THIAGO ASSIS e a namorada dele, onde ela
questiona o referido acusado referente a uma viagem que o casal fez para
Santa Catarina, ocasião em que ele a deixou num shopping por um longo
período, tempo suficiente para o réu se desvencilhar de droga. A referida
namorada ainda questiona THIAGO ASSIS do valor que ele estaria
recebendo, pois era pequeno, 'já que JOSÉ LOPES DE MATTOS estaria
ficando rico', cuja conversa está mencionada no relatório. Não percebeu o
momento em que THIAGO ASSIS teria 'furado' o bloqueio dos policiais.
Acredita que não haja conversas interceptadas entre os corréus CLEBER,
RODRIGO, MARCELO e RUBENS, com referências as apreensões de
droga mencionadas na denúncia. Pelo que tem conhecimento não houve
apreensão de drogas em veículos emprestados pelo corréu MARCELO aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
65
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
demais acusados (fls. 2941/2944).
O Investigador de Polícia Valdemir obtemperou
que confirma o inteiro teor de seu depoimento prestado nos autos
apartados, referente ao comércio de drogas ocorrido em festas na chácara
do corréu 'PAULO BOLACHA'. Acrescentou que o depoente tomava
conhecimento das festas quando já estavam ocorrendo, quando a 'menina'
interceptada falava ao telefone acerca do evento que estava ocorrendo,
sendo que o depoente investigava a prática de crimes contra o patrimônio
na ocasião em que houve a interceptação mencionada no depoimento
prestado na fase policial. O depoente forneceu tais informações à DISE,
mas não conversou com nenhuma pessoa para confirmar se realmente
adquiriu droga do corréu PAULO 'BOLACHA', pois ao final da
interceptação, como não houve importância para a investigação do crime
contra o patrimônio, não houve renovação e tudo foi 'descartado'.
Acrescentou ainda que o depoente esteve na referida chácara apenas uma
vez, quando da prisão do corréu PAULO BOLACHA, ocasião em que
constatou que no local havia só uma placa escrita 'aluga-se para festa'
contendo números de telefone. Não viu se havia no local placa com o
nome ou apelido do corréu PAULO 'BOLACHA'. Não se recorda se havia
placa identificando o nome da chácara, sendo que foi o próprio acusado
que no dia da prisão apontou aquela chácara como sendo de propriedade
dele. Durante a busca realizada na chácara houve apreensão de uma porção
pequena de maconha dentro de uma churrasqueira, além de um
'dechavador', sendo que o referido acusado disse que a droga era para uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
66
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
dele. Não havia balança no local. Não se recorda de ter encontrado
'pedaços de plástico e tesoura' no local. As conversas davam conta que as
festas ocorriam na chácara de PAULO BOLACHA, mas não diziam que os
eventos eram promovidos pelo referido réu ou se ele apenas alugava a
propriedade para tanto (fls.2945/2946).
A testemunha Tharciana, asseverou que é esposa
do corréu RAFAEL MARCELINO DIAS, o qual está preso por ser
acusado da prática de tráfico e associação para o tráfico. O referido réu é
'apenas ex-usuário de entorpecente'. Acrescentou que confirma a conversa
transcrita as fls. 36d/37d da denúncia, em que o corréu RAFAEL pede à
declarante para encontrar e se desfazer de 5 pinos de cocaína, que estavam
na residência do casal, após a prisão do corréu ALEXANDRE, sendo que
RAFAEL pediu para a depoente voltar com urgência de Londrina para
Assis para retirar a droga da casa. Acredita que RAFAEL tenha feito isso
porque era amigo do corréu ALEXANDRE que foi preso na posse de
entorpecente, razão pela qual tinha medo que a polícia realizasse alguma
busca na residência do casal. RAFAEL não mencionou especificamente a
expressão 'droga ou cocaína', porque talvez estivesse com medo de
eventual interceptação da conversa pela polícia. Acredita que a droga era
para o uso de RAFAEL, sendo que ele estava nervoso pelo telefone e
talvez tenha feito uso de entorpecente. Perguntou a RAFAEL se ele tinha
adquirido a droga de ALEXANDRE, sendo que ele respondeu que 'não'.
RAFAEL conhece ALEXANDRE desde antes do casamento com a
declarante, que é casada com RAFAEL há mais de 10 anos. A declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
67
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
não gostava da amizade entre RAFAEL e ALEXANDRE, porque eles
saiam, chegavam tarde em casa, andavam de moto. RAFAEL disse que a
droga pertencia a um amigo dele, sendo que a declarante acredita que ele
'iria fazer uso da droga'. Depois que foi preso RAFAEL admitiu que 'era
usuário de droga', sendo que acreditava que ele tivesse algum 'transtorno
bipolar ou de comportamento', pois quando ele chegava em casa após
passeios de moto, 'geralmente estava alterado e demorava a dormir', sendo
que hoje a declarante acredita que seja em razão do uso de entorpecente.
Participavam desses 'passeios de moto' alguns amigos e RAFAEL, como
HELDER e ELTON MARCELINO, MAGNO COSCARELLI, LUCAS,
EUGÊNIO, ROBERTINHO RAMMERT, que era bastante amigo dele,
além do corréu ALEXANDRE, dentre outros; sendo que não sabe se tais
pessoas tem envolvimento com uso de entorpecente. Em julho de 2012 a
declarante e seu marido RAFAEL, junto com o corréu THIAGO
'GELADEIRA' e a esposa dele, JAQUELINE, viajaram para Ponta Porã no
Shopping China, sendo que RAFAEL foi convidado pelo correu THIAGO
GELADEIRA. Chegando lá naquela cidade a declarante e AJQUELINE
ficaram no shopping enquanto o corréu THIAGO GELADEIRA disse que
iria comorar umas ferramentas e deixou o local na companhia do corréu
Rafael, sendo que depois a declarante viu que no carro tinham duas sacolas
de ferramentas. Viajaram para Ponta Porã no veículo Cherokee de cor
preta, que pertencia à empresa LP-PAVIMENTAÇÕES, local em que
RAFAEL trabalhava. RAFAEL foi proprietário por pouco tempo do
veículo Hyundai Vera Cruz que adquiriu de um indivíduo de prenome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
68
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
DIOGENES e depois a revendeu, mas a depoente não sabe para quem.
Pelo que a declarante leu no processo o referido veículo posteriormente foi
apreendido, sem droga, na posse de FABIANO. Não sabe quem é
FABIANO. MARIA IVONE MARTINS é empregada da declarante, sendo
que foi usado cheques dela para pagar a compra de uma motocicleta para
RAFAEL, pois a declarante e RAFAEL estavam com restrição de crédito,
pois eram proprietários de uma loja de sapatos 'falida'. Quando da
aquisição do veículo Hyundai Vera Cruz a economia do casal já estava
'sendo restabelecida' e 'tentando pagar as dívidas', sendo que foi um dos
motivos que a declarante discordou da compra do veículo. Inicialmente
RAFAEL comprou uma moto 'Boulevard', cujo valor não sabe. Depois
RAFAEL deu a referida moto como parte de pagamento de uma moto
Yamaha R-1, após ele ter recebido dinheiro oriundo da venda de terrenos
que ganhou 'como herança da morte do avô'. Na verdade, RAFAEL já
tinha esse dinheiro dos terrenos quando ele foi comprar a primeira moto
mencionada acima. RAFAEL disse que comprou o veículo Vera Cruz,
parcelado, sendo que ele sempre tinha dinheiro para receber da empresa LP-
PAVIMENTAÇÕES. As duas motos foram registradas em nome da
empregada MARIA IVONE, pois ainda havia restrições de crédito no
nome do casal em razão das dívidas mencionadas acima. Apesar de não
acompanhar 'de perto' as negociações financeiras feitas pelo seu marido,
após a prisão dele procurou os contratos no tocante as aquisições dos
veículos e os entregou ao advogado de Defesa. Em que pesem as
dificuldades financeiras mencionadas acima houve as aquisições de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
69
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
veículos, nas formas mencionadas acima. MARIA IVONE emprestava a
conta corrente dela para o corréu RAFAEL depositar todos os valores que
recebia a título de salário, além de oriundos de algumas transações
comerciais, como a venda de um terreno em Piraju. MARIA IVONE ainda
trabalha como empregada doméstica da declarante. O casal ainda continua
com o nome 'restrito', sendo que ainda 'são depositados alguns valores da
empresa LP-PAVIMENTAÇÕES na conta corrente dela'. Depois que o
corréu RAFAEL foi preso a declarante não comprou mais nada, razão pela
qual não usa mais os cheques de MARIA IVONE. Acrescentou ainda que
na compra da moto Yamaha R-1, além de ter dado a outra moto como parte
do pagamento, o restante foi pago parceladamente, com cheques de
MARIA IVONE, sendo que a declarante tem conhecimento de tal fato em
razão do contrato, bem como porque RAFAEL disse que iria fazer isso.
Após a prisão de RAFAEL a declarante solicitou junto ao banco a
microfilmagem de tais cheques, bem como o comprovante de
transferências bancárias efetuadas na ocasião pela empresa LP-
PAVIMENTAÇÕES para a conta corrente de MARIA IVONE, sendo eu
tais transferências coincidiam com os vencimentos dos cheques. Jamais
aceitaria e não percebeu que no carro foi colocado entorpecente, quando da
viagem para Ponta Porã mencionada acima, sendo que quando chegaram a
Assis a declarante e RAFAEL deixaram o corréu THIAGO GELADEIRA
e a esposa dele na residência deles e foram para casa na posse do veículo.
RAFAEL não fez outras viagens para Ponta Porã na companhia de
THIAGO GELADEIRA, nem de ALEXANDRE. Impossível a droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
70
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
apreendida com ALEXANDRE pertencer a RAFAEL, porque ele nunca
teria dinheiro para comprar aquela droga e por ganhar bem ele não
precisaria fazer isso. A declarante nunca aceitaria esse tipo de coisa e
RAFAEL nunca iria 'ofendêla fazendo isso, por ser pai de família'.
RAFAEL é ótimo pai e marido. RAFAEL não aparecia com quantias em
dinheiro elevadas em casa. A renda média mensal de RAFAEL era
aproximadamente de R$10.000,00 a R$12.000,00. Nunca aceitaria o fato
de RAFAEL 'mexer com droga ou algo parecido', sendo que o teria
'denunciado e divorciado'. Não denunciou à polícia o fato de RAFEL ter
pedido à declarante para esconder os 5 pinos de cocaína porque os indícios
davam conta que erma para o uso dele, e não para o tráfico e as condições
psicológicas que ele apresentava davam conta disso (fls. 2947/2950).
O Policial Militar Edson obtemperou que
confirma o inteiro teor de seu depoimento prestado na fase policial,
conforme termo acostado as fls. 1486/1487 e afirma que as reuniões eram
feitas na realidade atrás do Posto Tucuman, na chácara do corréu CLEBER
'GAUCHO'. Acrescentou que as informações que recebeu da Polícia
federal no tocante ao envolvimento de THIAGO GELADEIRA com o
tráfico de drogas foram repassadas pelo depoente à polícia civil, sendo que
já o abordou apenas uma vez e não localizou droga na posse dele. O
depoente recebeu informações, sendo que não apreendeu entorpecente,
pois se isso tivesse acontecido teria dado voz de prisão. O depoente já fez
algumas abordagens em festas realizadas na chácara do corréu PAULO
BOLACHA e nunca localizou drogas nessas ocasiões; sendo que em tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
71
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
datas não viu o corréu PAULO naquele local, sendo que outras pessoas
teriam alugado a chácara para promover 'eventos'. Não se recorda de já ter
visto o corréu PAULO BOLACHA na companhia dos outros acusados. As
informações que o depoente tinha no tocante ao corréu RAFAEL, vulgo
RAFAEL 'MANCHA ou da ASSISPAV, é que ele era amigo e guardava
drogas para o correu THIAGO GELADEIRA e também teve uma época
que ele usou o veículo para transportar entorpecente a pedido do referido
acusado. O depoente também recebeu a informação de que um veículo que
o corréu RAFAEL teria vendido foi apreendido na posse de uma terceira
pessoa com entorpecente, sendo que 'aparentava ser uma caminhonete',
sendo que foi informação que o depoente recebeu e não pode dizer o nome
da 'fonte'. A informação que recebeu é que uma caminhonete foi
apreendida com droga e que o ex-proprietário dela seria o corréu RAFAEL
'mancha'. Nunca viu o corréu RAFAEL na companhia dos demais
acusados. O depoente não presenciou as reuniões, sendo que recebeu
informações da polícia civil numa data em que 'numa reunião na chácara
de CLEBER GAUCHO estariam THIAGO GELADEIRA, CLEBER
GAUCHO, JESSE, e que o corréu GEBIM iria até a referida chácara para
'pegar uma droga e levar para cidade'. O depoente ainda recebia
informações de 'colaboradores e informantes' acerca das reuniões
realizadas na chácara de CLEBER 'GAUCHO' com os corréus
mencionados pelo depoente 'para fazer festas'. Foi feita 'campana' na
chácara de CLEBER 'GAUCHO' pelo depoente e outros policiais, mas o
corréu GEBIM não foi encontrado, sendo que tinham pessoas na referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
72
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
chácara. Já abordou o corréu RODRIGO 'umas 50 vezes', pois meninos
ficam vendendo droga nas proximidades do bar dele, mas nunca localizou
entorpecente na posse do referido acusado ou no referido estabelecimento.
O depoente e outros policiais militares têm uma boa relação com a polícia
civil, razão pela qual foi informado do fato envolvendo o corréu GEBIM,
durante a noite, sendo que 'certamente os policiais civis estariam
envolvidos em outra parte da investigação'. Recorda-se do policial civil
que deu a informação, mas prefere não declarar (fl. 2951/2952).
O Policial Militar Adriano afirmou que confirma
o inteiro teor de seu depoimento prestado na fase policial, conforme termo
acostado as fls. 208/209 do apenso apartado. Acrescentou que o depoente
recebia algumas informações em razão de ser o responsável pelo Canil da
PM, cujos cães farejadores são utilizados para obter a apreensão de drogas.
As diligências para confirmar a veracidade das informações, são de
atribuições da polícia civil DISE, para onde o depoente repassava as
notícias recebidas. Nunca abordou o corréu THIAGO DE ALMEIDA,
vulgo “Tiago Geladeira”. Efetuou a prisão em flagrante dos corréus
GEBIM e MARCELO, quando houve apreensão de drogas. Não abordou
ou efetuou a prisão dos corréus RODRIGO e CLEBER. As prisões
efetuadas de GEBIM e MARCELO pelo depoente foram oriundas de
informações que recebia de 'informantes' e não da polícia civil. Nunca
entrou na chácara do corréu PAULO, sendo que apenas numa ocasião
abordou várias pessoas que seriam usuárias de droga, em frente aquela
propriedade rural, quando estava tendo uma festa 'rave'. Tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
73
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
conhecimento que aquela chácara às vezes é alugada para eventos. É uma
chácara 'fechada', sendo que nunca entrou na chácara para verificar se
estava havendo 'reuniões' entre o corréu PAULO e os outros réus naquela
propriedade, sendo que apenas tinha informações nesse sentido. Conhece o
corréu PAULO há 35 anos e tem conhecimento que ele faz uso de
entorpecente. Não trabalha na companhia do PM-EDSON DE SOUZA,
razão pela qual não sabe se ele já compareceu na chácara do corréu
PAULO (fl. 2958/2958v). O Policial Militar Dílson asseverou que
confirma o inteiro teor de seu depoimento prestado na fase policial,
conforme termo acostado as fls. 22/23 do apenso apartado. Acrescentou
que não possui outras informações acerca dos fatos, somente aquelas
mencionadas em seu depoimento ora ratificadas. Acrescentou ainda que o
depoente recebia algumas informações via 190, de 'informantes e
colaboradores', além de outros policiais civis e militares, e repassava tais
dados à DISE. Nunca soube algo 'de concreto' relacionado ao crime que
estaria sido cometido naquele exato momento pelo corréu THIAGO
'GELADEIRA', sendo que 'se isso ocorresse teria dado voz de prisão em
flagrante'. Nunca viu os corréus RODRIGO, MARCELO, RUBENS
GEBIM e CLEBER juntos. Não participou da prisão do corréu RUBENS
GEBIM. Nunca efetuou prisão de alguém que teria afirmado ter comprado
droga dos corréus CLEBER, RODRIGO, MARCELO e RUBENS
GEBIM, sendo que as 'leis no meio do tráfico são muito severas quanto à
caguetagem, e impedem que pessoas denunciem tal prática'. (fl.2959).
O Policial Militar Rinaldo obtemperou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
74
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
confirma o inteiro teor de seu depoimento prestado na fase policial,
conforme termo acostado as fls. 212/213 do apenso apartado. Todas as
denúncias que recebia, via 190, ou por intermédio de outras pessoas eram
repassadas para a DISE. Acrescentou que nunca presenciou os corréus
RODRIGO, MARCELO, RUBENS GEBIM e CLEBER juntos. Não
participou da prisão do corréu RUBENS GEBIM. Nunca efetuou prisão de
alguém que teria afirmado ter comprado droga dos corréus CLEBER,
RODRIGO, MARCELO e RUBENS GEBIM. Conhece pessoalmente o
corréu PAULO BOLACHA. Nunca entrou na chácara de PAULO
'BOLACHA' para verificar se estavam ocorrendo reuniões deste com
outros réus naquele local. Viu o corréu PAULO BOLACHA entrando no
'servfesta', após a ligação do corréu RODRIGO, conforme mencionado no
depoimento mencionado acima, ora ratificado. Nunca viu o corréu PAULO
BOLACHA na companhia do corréu RODRIGO em outro local. Não tem
conhecimento se na chácara do corréu PAULO BOLACHA existe alguma
'placa de aluga-se' (fl. 2960).
A testemunha Diógenes afirmou que ratifica e
confirma o inteiro teor de seu depoimento prestado na fase policial,
conforme termo acostado as fls. 67/68 do apenso apartado. Acrescentou
que primeiro o depoente vendeu ao corréu RAFAEL um veículo Vera Cruz
e depois vendeu a ele uma motocicleta YAMAHA R-1, sendo que foi dado
prazo para pagamento parcelado. Depois que RAFAEL terminou de pagar
a Vera Cruz, passaram oito meses aproximadamente quando RAFAEL
adquiriu a moto YAMAHA R-1, também de forma parcelada, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
75
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
entrega de cheques. Depois que pagou o valor do carro ao depoente o
corréu RAFAEL tentou financiá-lo com um valor 'maior' para obter 'um
dinheiro extra', mas não conseguiu razão pela qual o revendeu para
CLEBER ou diretamente para FABIANO, sendo que ele pediu para ao
depoente fornecer 'a 2a Via do Recibo de Transferência' diretamente para
FABIANO como comprador. Confirma o teor do contrato de fls.
1471/1473, sendo que ele não foi cumprido daquela forma, já que o corréu
RAFAEL afirmou que não tinha condições de pagar os valores de
R$13.000,00, razão pela qual o depoente recebeu a moto Suzuki Boulevart
de CLEBER, conforme consta no depoimento prestado na fase policial
pelo depoente. RAFAEL disse que não tinha condições de pagar tais
valores porque tinha vendido a moto 'Boulevart' a CLEBER, que acabou
sendo preso, razão pela qual não quitou o valor dela a RAFAEL. O corréu
RAFAEL não disse se conhecia FABIANO, pessoa que havia comprado a
Vera Cruz de CLEBER, sendo que o depoente conheceu FABIANO
apenas no cartório, quando da assinatura do documento de transferência.
Não sabia inicialmente se o contrato entre o depoente e RAFAEL no
tocante a venda da moto YAMAHA R-1 de fls. 1471/1473, somente seria
cumprido na integra se RAFAEL recebesse o valor da venda que teria feito
da moto 'Boulevart' a CLEBER, sendo que soube tal fato apenas quando
RAFAEL afirmou que não tinha condições de pagar as parcelas de
R$13.000,00. Confirma o teor da conversa interceptada entre o depoente e
o corréu CLEBER, sendo que ligou para o último a pedido do corréu
RAFAEL, que disse que o depoente poderia solicitar a CLEBER que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
76
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
depositasse o valor de R$5.000,00 diretamente na conta do depoente a fim
de que fosse abatido do débito que RAFAEL tinha com a testemunhas,
referente a moto YAMAHA R-1. O depoente cobrou o CLEBER, a pedido
de RAFAEL, depois que não houve o pagamento das parcelas de
R$13.000,00 mencionadas no contrato (fls. 2961/2962). A testemunha
Jaqueline asseverou que das pessoas denunciadas, conhece THIAGO
WOLF, RAFAEL e MARCELO, sendo este conhecido como “Marcelo do
estacionamento”. Namorou THIAGO durante aproximadamente três anos.
Aliás, ainda o namorava quando ele foi preso. Sabe que THIAGO andou
comprando produtos cosméticos. Fez isso com a intenção de repassá-los
para a irmã revende-los. Não sabe de quem ele os comprou. Não sabe se
houve mais de uma compra. A irmã dele morava em Porto Velho. Nunca
ouviu comentário de que THIAGO tivesse vínculo com traficantes.
Também nunca ouviu dizer que fosse usuário de drogas. Quanto ao réu
RAFAEL, informa que chegou a viajar com ele e com THIAGO para o
Paraguai. Lá, compraram vários produtos, especialmente perfumes. Quanto
ao réu MARCELO, sabe que THIAGO comprou carro dele. MARCELO
atuava como dono de estacionamento. Não sabe se fizeram mais de um
negócio com carros. Acrescenta que conhece também uma pessoa que era
amiga de THIAGO e que era tratado como “Juninho do Guincho”. Tal
pessoa trabalhava com o pai numa empresa de guincho. Sabe que Juninho
também vendia produtos de cabelo, mas nunca ouviu comentário sobre
negócio entre THIAGO e JUNINHO nessa área. Acrescentou que acredita
que não houvesse relação de amizade íntima entre THIAGO, MARCELO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
77
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
RAFAEL. Reafirma que viajou apenas uma vez para o Paraguai com a
pessoa de RAFAEL e com a esposa dele. THIAGO também foi com a
testemunha. Afirma que foi com THIAGO por mais duas vezes ao
Paraguai, mais especificamente no Shopping China. Quando conheci
THIAGO, ele possuía um veículo F-250, cor vermelha. Ele também
possuía um Veloster e uma Dodge Ram. Lembra-se que RAFAEL foi
dirigindo o veículo quando viajaram juntos para o Paraguai. Não se
recorda da marca do carro, mas era um veículo grande, cor clara
(fls.3032/3034).
A testemunha Luiz Fernando, arrolada pela
defesa de José Henrique, asseverou que não presenciei os fatos descritos na
denúncia. Conheço o réu JOSÉ HENRIQUE LOPES, visto que fizemos
faculdade juntos. Confirmo que ele trabalha com informática, tendo,
inclusive, instalado em meu estabelecimento aqui em Palmital, sistema de
vigilância. Ouvi dizer que o réu JOSÉ HENRIQUE estava também
entrando no ramo de rastreamento de caminhões. Não conheço nada que
desabone a conduta do réu e pelo que sei é trabalhador e pessoa de família
(fl. 3044). A testemunha Fernando de Oliveira, arrolada pela defesa do
corréu Thiago Wolf, afirmou que conhece o corréu THIAGO WOLF, pois
o depoente possui uma oficina mecânica e o referido réu dava assistência a
aparelhos de ar condicionado automotivos. Acrescentou que quase todos os
dias THIAGO fazia manutenção de ar condicionado aos veículos da
oficina do depoente, durante ou após o expediente quando necessário. A
mão de obra para instalação do ar condicionado 'gira em torno de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
78
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
R$1.800,00'. O depoente também já prestou serviço de mecânica em
veículos de THIAGO, sendo que a última foi feita numa caminhonete
F-250, que estava 'batida', sendo que parece que ele teria adquirido num
leilão. A caminhonete pertencia aos corréus THIAGO e MARCELO, em
sociedade. Os dois acusados mencionados acima 'combinaram a realização
do serviço na referida caminhonete'. Foi o depoente quem finalizou o
serviço de manutenção da caminhonete. Depois que ficou pronto o serviço
o depoente comunicou THIAGO que avisou MARCELO para verificar
'como tinha ficado'. A manutenção ficou em torno de R$2.000,00, porte foi
paga por MARCELO e a outra por THIAGO, em dinheiro ou troca de
serviço. O depoente possui 'ordem de serviço' e não recibo ou nota fiscal.
Fez também a manutenção de uma saveiro de cor preta que era de
THIAGO WOLF e que ele vendeu para o primo dele, ANDRE." Às
reperguntas do(a) Dr.(a) Promotor(a), respondeu que: "Não se recorda o
número do celular que usava para conversar com THIAGO e MARCELO,
pois pertencia à empresa do depoente e não usa mais, mas acredita que seja
(18) 9779-2346. A manutenção envolvendo a Saveiro foi em outubro ou
novembro do ano passado, sendo que assim que o serviço foi efetuado ela
já foi vendida (fl. 3069).
A testemunha André Luiz, arrolada pela defesa do
corréu Thiago Wolf, asseverou que é primo do corréu THIAGO WOLF.
Acrescentou que o depoente era proprietário da empresa GELO ASSIS,
localizada na Av. Felix de Castro, sendo que 'informalmente tinha uma
parceria com o corréu THIAGO'. O corréu THIAGO era proprietário com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
79
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
o pai dele da empresa RESFRIOLAR, ambas de manutenção de
eletrodomésticos, como geladeiras e maquinas de lavar roupa. A renda
mensal aproximada de quem presta serviços de manutenção de ar
condicionado 'gira em torno de R$6.000,00'. O Brasil está crescendo muito
na área de ar condicionado. Posteriormente THIAGO 'passou a trabalhar
mais na área de ar condicionado automotivo', sendo que ele pegou contrato
com várias empresas na região. Foi assim que THIAGO passou a ser
autônomo, se afastando da empresa, sem horário para iniciar ou terminar
os serviços. THIAGO passou a atuar sozinho, mas também chegou a
trabalhar com FERNANDO, amigo dele. O depoente comprou um veículo
Saveiro de cor preta, 2009, do corréu THIAGO WOLF, sendo que a
mesma se encontrava na oficina mecânica da testemunha FERNANDO
para revisão, quando o depoente se interessou por ela. Pagou R$17.000,00
pela Saveiro, sendo que ela estava em nome de outra pessoa, FERNANDO,
que não é a testemunha mencionada acima. O depoente financiou referido
veículo em 2012, sendo que começou a pagar as parcelas em 08.09.2012
no banco Santander. Acrescentou ainda que a compra foi em agosto, sendo
que retirou o veículo 'parece que um julho do mesmo ano da oficina de
FERNANDO'. Conversou com THIAGO por telefone quando estava
interessado no veículo, também conversou com FERNANDO. O depoente
usou o telefone celular no (18) 9642-9747 (fl. 3070).
A testemunha Valcimar, arrolada pela defesa do
corréu Thiago Wolf, obtemperou que conhece o corréu THIAGO WOLF,
já que o último já prestou serviços de manutenção de ar condicionado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
80
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
propriedade rural do depoente. THIAGO tinha uma loja e depois passou a
trabalhar de forma autônoma na manutenção de ar condicionado. Pelo que
tem conhecimento THIAGO inicialmente trabalhou com o pai dele na
manutenção de geladeiras e depois passou a trabalhar sozinho com a morte
do pai. Acrescentou que THIAGO fazia manutenção em qualquer tipo de
ar condicionado do depoente, inclusive de máquinas agrícolas, em
qualquer horário. THIAGO prestou serviços ao depoente por volta de 10
anos aproximadamente, sendo um bom profissional. Não se recorda se no
ano de 2012, mas antes de ser preso THIAGO prestou serviços de
manutenção na fazenda do depoente. A manutenção tem um valor alto, em
torno de R$1.200,00 a R$1.300,00 aproximadamente. O depoente possui
nota fiscal ou recibos comprovando os pagamentos (fl. 3071).
A testemunha Fernando Andrade, arrolada pela
defesa do corréu Alexandre, afirmou que conhece o corréu ALEXANDRE
e a família dele há muito tempo. O pai de ALEXANDRE é eletricista e é
cliente da loja de material elétrico que pertence ao pai do depoente,
ELETRÔNICA BRASILIA. ALEXANDRE já trabalhou em referida loja.
Acrescentou que o depoente ficou surpreso com a prisão de
ALEXANDRE, pois ele é de uma família boa e acredita que 'se ele se
envolveu com algo errado, logo foi preso'. Está de 'portas abertas' para
receber ALEXANDRE, fornecendo-lhe emprego (fl. 3072).
A testemunha Carlos Alberto, arrolada pela
defesa dos corréus Marcelo, Cleber e Rodrigo, asseverou que conhece o
corréu CLEBER, pois é vizinho do restaurante do referido acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
81
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Acrescentou que sempre via o corréu CLEBER trabalhando no referido
restaurante, servindo mesas. O corréu CLEBER também possui chácara
'que costumava alugar para eventos', sendo que no próprio restaurante
tinha 'propagando' a esse respeito. Não tem conhecimento de eventual
envolvimento de CLEBER com atividade ilícita. Acrescentou ainda que o
depoente não possui parente que está preso (fl. 3073). A testemunha
Vilson, arrolada pela defesa dos corréus Marcelo, Cleber e Rodrigo,
obtemperou que conhece o corréu CLEBER, pois diariamente almoça no
restaurante de referido acusado. O depoente trabalha na loja Elite Car
comércio de Veículos. Acrescentou que na maioria dos dias presenciava o
corréu CLEBER trabalhando no restaurante. Não sabe se CLEBER possui
atividade comercial paralela, sendo que ele 'comentava que estaria
comprando e vendendo veículos, mas o depoente nunca se aprofundou no
assunto' (fl. 3074). A testemunha Maria de Fátima, arrolada pela defesa
dos corréus Marcelo, Cleber e Rodrigo, afirmou que conhece o corréu
RODRIGO, vulgo "Coxinha", pois ele convive com a filha da depoente,
ANGELITA LOPES. Acrescentou que RODRIGO possui um 'empório
com serv-festa', onde comercializa cervejas, refrigerantes, etc., localizado
na Vila Progresso. RODRIGO também 'compra e vende carros' e também
já trabalhou como metalúrgico. Quando foi preso RODRIGO trabalhava
somente com o 'empório'. O corréu MARCELO AUGUSTO é irmão da
depoente, sendo que os dois acusados costumavam realizar negócios entre
eles de compra e venda de carros (fl. 3075). A testemunha Samuel,
arrolada pela defesa dos corréus Marcelo, Cleber e Rodrigo, asseverou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
82
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
conhece o corréu RODRIGO 'COXINHA', pois ele é cliente da empresa
em que a testemunha trabalha, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
MESSIAS, sendo que ela vende BRAHMA, ANTARCTICA, SKOL.
Acrescentou que RODRIGO é considerado um bom cliente, sendo que ele
compra produtos ali há 2 ou 3 anos aproximadamente. Acrescentou ainda
que o depoente conhece o 'Mercado do Robertinho', denominado 'Mercado
Santa Cruz', sendo que o estabelecimento é cliente também da distribuidora
mencionada acima. Não sabe se RODRIGO frequenta o referido
mercadinho. O depoente é quem entrega as bebidas no 'Mercadinho do
Robertinho' (fl. 3076). A testemunha Vinícius, arrolada pela defesa dos
corréus Marcelo, Cleber e Rodrigo, obtemperou que conhece o corréu
MARCELO, sendo que trabalha na loja de veículos dele há dois anos. A
Loja MARCELO VEÍCULOS vende, troca e compra veículos.
Acrescentou que MARCELO também loca veículos. Conhece há 10 anos
MARCELO, sendo que ele sempre possui o estabelecimento comercial na
Av. Marechal Deodoro. Os veículos de MARCELO geralmente são
comprados em 'leilões', como 'SODRÉ SANTORO'. No dia da prisão de
MARCELO o depoente chegou um pouco depois, quando estava sendo
efetuada uma busca e apreensão no estabelecimento pela polícia, sendo que
os policiais não encontraram nenhum material ilícito no local. Foram
apreendidos cheques de MARCELO e a quantia de R$7.000,00
pertencente ao depoente (fl. 3077). A testemunha Francisco, arrolada pela
defesa dos corréus Marcelo, Cleber e Rodrigo, afirmou que possui um lava
rápido e lava veículos para o corréu MARCELO há 12 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
83
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
aproximadamente. Acrescentou que a loja de MARCELO fica perto do
'Mercadão' em Assis, sendo que não se recorda o nome da rua. Já comprou
um veículo Gol do funcionário de MARCELO, a testemunha VINICIUS.
Acrescentou que foi no lava rápido do depoente que foi apreendido um
veículo Astra, sendo que o depoente não sabe quem teria deixado referido
veículo no estabelecimento do depoente. O veículo foi apreendido pela
polícia, que alegou era produto de furto. No momento em que o carro foi
deixado no estabelecimento o depoente não se encontrava no
estabelecimento, mas num bar tomando cerveja (fl. 3078).
A testemunha Vitor, arrolada pela defesa do
corréu Heitor, asseverou que é irmão do corréu HEITOR. Acrescentou que
HEITOR trabalhava no lava rápido na época da prisão que possuía junto
com JOÃO VITOR e ALEXANDRE, em sociedade. Na época da prisão de
ALEXANDRE o lava rápido funcionava há pouco mais de um mês, há
cerca de um ano, mas não se recorda a data. O declarante trabalhou no
referido lava rápido durante dois dias, sendo que na última foi quando da
prisão de ALEXANDRE e JOÃO VITOR. Estava presente quando
HEITOR atendeu um telefonema, no lava rápido, no dia da prisão
mencionada acima, sendo que acredita que o telefonema tenha sido dado
por ALEXANDRE, mas o declarante não presenciou a conversa. O
declarante se encontrava no lava rápido desde as 8:00 horas da manhã e o
telefonema foi na parte da tarde. O aparelho celular atendido por HEITOR
pertencia a JOÃO VITOR. Não se recorda o no do celular de HEITOR,
sendo que ele tinha acabado de trocar de aparelho. Não se recorda se o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
84
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
9690-5354 pertencia a HEITOR. Acredita que HEITOR atendeu o telefone
celular de JOÃO VITOR porque o último poderia estar trabalhando
naquele momento, lavando veículos, sendo que como o telefone tocou
HEITOR atendeu. O declarante se encontrava no lava rápido no dia da
prisão mencionado acima, quando HEITOR ou JOÃO VITOR atendeu o
telefonema de ALEXANDRE, que pediu que levassem combustível até
perto do trevo de Cândido Mota, na rodovia que vai para Alexandria, o
depoente acompanhou JOÃO VITOR e HEITOR até onde estava parado o
carro de ALEXANDRE, que estava sozinho no local. Tal fato se deu por
volta das 18:30 horas. ALEXANDRE pegou o combustível, sendo que
JOÃO VITOR ficou com ele e o depoente voltou para Assis na companhia
de seu irmão HEITOR, para a chácara em que residem na 'saída para
Marília'. HEITOR iria para um encontro de motos em Três Lagoas, na
companhia de ALEXANDRE e JOÃO VITOR e algumas meninas, naquela
data da prisão mencionada acima, ou no dia seguinte. Acredita que JOSÉ
HENRIQUE também iria ao referido encontro. O declarante iria trabalhar
no sábado no lava rápido mencionado acima, sendo que não abriu 'em
razão da prisão dos referidos acusados'. A droga apreendida no lava rápido
não pertencia a HEITOR, sendo que acredita que era de ALEXANDRE,
pois estava com ele. Acrescentou ainda que na época HEITOR tinha um
apelido 'breve' de "ROQUINHO”, mas a maioria das pessoas o chamava
pelo nome, HEITOR. Depois o declarante ficou sabendo que o corréu
ALEXANDRE teria viajado com o corréu JOSÉ HENRIQUE LOPES na
ocasião do 'término do combustível' (fls. 3079/3080).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
85
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
A testemunha João Roberto, arrolada pela defesa
do corréu Heitor, asseverou que conhece o corréu HEITOR que já lavou
motocicletas da oficina da testemunha. Acrescentou que HEITOR
trabalhou para o depoente durante dois anos. Na realidade o depoente
'arrendou' o lava rápido a HEITOR, que não era empregado da testemunha.
Na época em que foi preso HEITOR não trabalhava no lava rápido
mencionado acima, pois estava atuando em outro lava rápido, sendo que
não sabe se sozinho ou com sócios. A atividade que HEITOR se dedicava
era 'lava rápido'. HEITOR trabalhou no lava rápido que era do depoente
entre 2008 e 2010. O depoente participou do encontro de motos em Três
Lagoas, sendo que deixou Assis no sábado e na sexta-feira anterior
HEITOR esteve na oficina do depoente, por volta das 18:00 horas, para
consertar um pneu da moto do referido réu, pois também iria participar do
referido encontro. Não sabe o motivo pelo qual HEITOR não foi ao
referido encontro. Desconhece qualquer fato que desabone a conduta de
HEITOR, sendo que ele era uma 'pessoa normal' quando trabalhava com o
depoente (fl. 3081).
A testemunha Gustavo, arrolada pela defesa do
corréu Heitor, afirmou que conhece o corréu HEITOR, pois ele 'lava a
moto da testemunha' na oficina do "BETÃO”, testemunha JOÃO
ROBERTO. Acrescentou que HEITOR 'não andava de moto na companhia
do depoente'. Não tinha conhecimento se HEITOR iria participar de um
encontro de motos em Três Lagoas. Levava a moto para HEITOR lavar
'porque ele era caprichoso e de confiança do depoente'. O depoente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
86
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
indicava HEITOR para lavar a moto de outras pessoas, sendo que o serviço
dele sempre foi de qualidade, fato que as outras pessoas também
comentavam. Do círculo de amizade do depoente, 'umas seis pessoas que
faziam trilha' deixavam a moto para HEITOR lavar (fl. 3082).
A testemunha José Horácio, arrolada pela defesa
do corréu Paulo, asseverou que conhece o corréu PAULO, pois é sobrinho
do depoente. Acrescentou que o depoente possui uma loja de
'agropecuária, que tem balança'. Nunca viu PAULO fazer uso da referida
balança. Tem conhecimento que PAULO é usuário de maconha, fato que
ele nunca negou à família, sendo que ele consome droga há muitos anos.
PAULO trabalha na Prefeitura de Assis na função de 'fiscal de renda ou
algo parecido como tributário'. PAULO possui uma chácara que costuma
alugar para festas, sendo que não tinha contrato por escrito. As pessoas às
vezes danificavam objetos da chácara. Geralmente a esposa do depoente,
IVANDA, nas segundas-feiras, após as festas, 'limpava a chácara'. O
depoente geralmente é chamado por amigos de PAULO, que frequentam o
Tênis Clube, as segundas-feiras, para cozinhar. Alguns amigos de PAULO
que frequentam o Tênis clube são: Dr. Elizeu, o Galvão, o "Tavinho",
Valter do material de Construção, dentre outros, já que 14 pessoas jogam
tênis. Pelo nome dos demais acusados, conhece o corréu CLEBER, já que
frequenta o restaurante dele; assim como MARCELO, pois já esteve
'vendo veículos na loja dele'. Os demais acusados não frequentam o Tênis
clube na companhia de PAULO (fl. 3083).
A testemunha Hidalvo, arrolada pela defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
87
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
corréu Paulo, obtemperou que trabalha com o corréu PAULO na Prefeitura
de Assis. O corréu PAULO exercia a função de "Fiscal de Rendas e
Postura', atualmente 'Inspetor Tributário'. O depoente também é Inspetor
Tributário. Paulo trabalha na Prefeitura há 20 anos. Ouviu dizer, mas
nunca presenciou PAULO fazendo uso de entorpecente, são 'boatos que
correm na cidade'. Nunca presenciou PAULO sob o efeito de entorpecente.
Acrescentou que o comportamento de PAULO no trabalho sempre foi
'normal' e pelo que tem conhecimento nunca houve processo
administrativo contra ele. PAULO possui uma chácara na cidade, sendo
que o depoente esteve lá numa ocasião numa 'confraternização' de
funcionários da informática, setor vizinho ao do depoente. PAULO dizia
que alugava a referida chácara para obter renda. Na chácara tinha placa de
'aluguel' com dois telefones para contato, mas não se recorda os números.
Nunca ouviu dizer que o réu estaria usando o setor da Prefeitura para o
comércio de entorpecente, ou se pessoas 'estranhas' estariam procurando
pelo réu naquele local. Algumas pessoas telefonavam na Prefeitura
procurando por PAULO, que também trabalhava na área externa, e diziam
que estavam interessadas em alugar a chácara dele, sendo que o depoente
se limitava a fornecer o número do telefone de PAULO. Em novembro de
2012 houve uma reunião entre as policias, prefeitura e conselho Tutelar de
Assis, com a finalidade de proibir a presença de menores em festas onde
estaria sendo fornecidas bebidas alcoólicas. Foi feita uma fiscalização mais
intensiva em chácaras para que não fossem alugadas para festas onde
bebidas fossem servidas a menores, fato que o próprio depoente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
88
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
comunicou à esposa do réu 'por telefone'. Não perguntou à esposa de
PAULO se ela continua alugando a chácara após a prisão dele (fl. 3084).
A testemunha João Vitor, arrolada pela defesa do
corréu Heitor, afirmou que permaneceu durante toda a audiência ao lado
dos demais acusados, sendo que as partes e mais ninguém alertou para tal
fato. Tudo o que já falou está em seu interrogatório, pois foi preso na
companhia do corréu ALEXANDRE e acusado de tráfico de drogas. Não é
sócio no lava rápido de ALEXANDRE, mas sim 'empregado'. O depoente
se recusa na presença de seu advogado, a prestar outras declarações por
figurar como réu em processo semelhante que deu ensejo a presente Ação
Penal. Acrescentou que o depoente não quer se prejudicar, pois está sendo
acusado do fato mencionado acima (fl. 3085).
A testemunha Claudomiro, arrolada pela defesa
do corréu Eliseu, asseverou que conhece o corréu ELISEU há 20 anos
aproximadamente. O depoente é proprietário do 'Guincho Nascimento'.
Acrescentou que o pai do corréu ELISEU é permissionário do pátio da
CIRETRAN e também trabalha com guinchos e transportes de veículos. O
corréu ELISEU trabalha com 'guincho pesado, para transportar carretas e
caminhões', sendo que na realidade o corréu ELISEU preparava o
caminhão, mas o transporte era efetivado pelo depoente ou pelo pai do
referido réu. Na empresa de guincho do corréu ELISEU também é feito o
transporte de veículos pequenos, mas não era essa a atribuição específica
do corréu ELISEU. O depoente é empregado do pai do corréu ELISEU.
Não havia possibilidade da empresa de guincho prestar serviços sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
89
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
permissão dos pais do corréu ELISEU. O corréu ELISEU ficou alguns
meses residindo em Goiânia, incentivado pelo pai, para trabalhar com a
venda de 'produtos para cabelo'. Inicialmente ELISEU ficou em um hotel
em Goiânia e depois o pai dele alugou um imóvel para ele. Sempre quando
no pátio permissionário da CIRETRAN é encontrada droga em veículos
apreendidos, tal fato é de imediato comunicado às autoridades
competentes, sendo que isso já aconteceu várias vezes. Já prestou serviços
de transporte de veículo oriundo de 'leilão' ao corréu THIAGO
'GELADEIRA', que contratou a empresa de ELISEU, após falar com a
mãe do referido corréu, Renata. THIAGO disse que o veículo na realidade
pertencia ao corréu MARCELO, proprietário de uma loja de veículos em
Assis. Mais de uma vez o depoente prestou serviços de transporte de
veículo ao corréu MARCELO, que comprava os carros em leilões. Tem
também um telefonema em que surgiu o apelido do depoente, 'CEARÁ',
interceptado nestes autos, de respeito a um serviço de transporte de veículo
pelo depoente de Marília para Assis, a pedido do corréu MARCELO. Não
houve apreensão de algum objeto irregular no veículo trazido de Marília. O
serviço foi pago 'normalmente' por MARCELO. Existem recibos que
comprovam os pagamentos dos serviços prestados a MARCELO pelo
depoente ou pela empresa de ELISEU. Não se recorda o veículo que foi
transportado de Marília para Assis, sendo que ele ficou no pátio do Posto
Modelo, sendo que o automóvel estava 'rodando normalmente, mas
MARCELO não tinha motorista naquele momento'. Essas contratações,
que eram feitas por MARCELO ou por outras pessoas, não havia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
90
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
intermediação do corréu ELISEU, sendo que em nenhuma das hipóteses o
pedido não foi solicitado ao corréu ELISEU. O corréu MARCELO era um
'cliente como qualquer outro'. O corréu ELISEU 'desde criança era
trabalhador, desde os 12 anos já ajudava na empresa do pai e nunca deu
problemas aos pais'; 'sendo que às vezes o pessoal falava que ele tem fama
de ser agressivo, mas era apenas o jeito de trabalhar'. O corréu ELISEU
tem boa índole e é boa pessoa. O corréu ELISEU não é usuário de droga.
Não trouxe laudo de vistoria do veículo transportado de Marília para Assis,
mas ele estava na empresa de vistoria da filha do RAUL MARTINS, sendo
que foi feita vistoria também num caminhão que o depoente tinha levado
de Assis para Marília, pertencente ao pai do corréu ELISEU (fls.
3103/3104).
A testemunha Eliseu do Nascimento, arrolada
pela defesa do corréu Eliseu, obtemperou que é pai do corréu ELISEU e
responsável pelo pátio da CIRETRAN local em que os veículos são
apreendidos em Assis, além disso, a empresa do declarante presta serviços
de remoção e transporte de veículos com guincho. Durante toda a vida o
corréu ELISEU trabalhou com o declarante. Acrescentou que geralmente
os proprietários da empresa fazem de tudo durante o trabalho, sendo que o
filho do declarante, ELISEU, costumava auxiliar o declarante 'nos serviços
mais pesados, de grande porte', como 'transporte de carretas'. O corréu
ELISEU dirige caminhão, sendo que ele é perito para isso devidamente
habilitado para esse tipo de transporte. Os veículos de pequeno porte são
transportados com guinchos pequenos e o declarante possui funcionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
91
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
para esse tipo de serviço, que geralmente não era feito pelo corréu
ELISEU. Às vezes, numa eventual emergência, ELISEU JUNIOR buscava
veículo pequeno, até mesmo a esposa do declarante, quando não tinha
empregado disponível naquele momento. Não existe a possibilidade do
corréu ELISEU ou qualquer empregado do estabelecimento fazer uma
viagem ou utilizar algum guincho da empresa sem o prévio conhecimento
do declarante ou de sua esposa, RENATA. A empresa do declarante já
prestou serviços para proprietários de loja de veículos da cidade, inclusive
a loja do corréu MARCELO, transportando veículos adquiridos em leilão,
de São Paulo para Assis. Nunca foi constatada irregularidade em veículos
transportados a pedido do corréu MARCELO. Certa vez o caminhão
guincho da empresa do declarante se encontrava em Marília para levar um
caminhão para fazer perícia no INMETRO, ocasião em que o corréu
MARCELO pediu para trazer um veículo de Marília para Assis, que estava
no mesmo lugar, pois também tinha passado por perícia, foi então que a
esposa do declarante, RENATA, autorizou o motorista a trazer o veículo,
sendo que o serviço foi pago normalmente por MARCELO. O corréu
ELISEU tinha autonomia para 'receber pedidos de serviços', mas 'mesmo
assim toda solicitação era repassada ao declarante ou a RENATA'. Durante
três meses do ano de 2012 o corréu ELISEU foi para Goiânia 'tentar atuar
no ramo de comércio de produtos para cabelo cosméticos, com a anuência
do declarante, sendo que o corréu ELISEU disse que havia sido convidado
por um amigo que trabalha nesse ramo, vulgo SAPO, da loja de veículo
GLOBAL. ELISEU JUNIOR ficou 3 meses em Goiânia e voltou. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
92
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
escolhida GOIÂNIA porque o declarante disse ao filho que 'lá que era o
lugar do rolo', 'tem muitas festas, pois é perto de Brasília'. O declarante e
sua esposa 'custearam' as despesas de ELISEU em Goiânia, como aluguel,
sendo que ele participou de uma feira de produtos para cabelo. Depois o
corréu ELISEU voltou para Assis e continuou trabalhando com o
declarante, com carteira registrada, 'com muito mais garra'. Mais de uma
vez foi encontrado entorpecente em veículo apreendido pela polícia e o
próprio declarante, permissionário do pátio, comunicou de imediato o fato
à autoridade policial. Se o corréu ELISEU praticasse algo de errado o
declarante não estaria aqui para depor a favor dele. ELISEU nunca foi
usuário de droga 'e não bebe nem Coca-Cola'. Não existe e não há
nenhuma possibilidade do corréu ELISEU ter feito uso de algum guincho
do declarante para atividades ilícitas (fl. 3105/3106).
A testemunha Eriovaldo, arrolada pela defesa do
corréu Eliseu, afirmou que conhece o corréu ELISEU há muitos anos, pois
é amigo da família dele. Acrescentou que o depoente já prestou serviços a
família de ELISEU, pois trabalha com a manutenção de pisos de madeira.
O depoente também já comprou veículos em 'leilão' e contratou a empresa
de guincho do pai do corréu ELISEU para transportar o automóvel. O
depoente tem a impressão que 'o que acontece na empresa de guincho é de
conhecimento dos pais do corréu ELISEU', sendo que geralmente são eles
que atendem as solicitações pelo telefone. O depoente se recorda que, certa
vez, há uns 10 anos, havia um veículo Brasília no pátio do pai do corréu
ELISEU e ele descobriu que aquele veículo apreendido continha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
93
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
entorpecente, ocasião em que o pai de ELISEU comunicou os fatos à
polícia. O depoente frequenta o pátio do pai do corréu ELISEU, já que
caminhões da testemunha são guardados naquele local. A impressão que o
depoente tem do corréu ELISEU JUNIOR e da família dele é que se tratam
de gente totalmente honesta. O corréu ELISEU JUNIOR desde quando
criança tinha o comportamento de adulto, pois com macacão e bota
ajudava o pai no trabalho. O depoente conhece o corréu RAFAEL, pois já
frequentaram a mesma igreja, sendo que desconhece qualquer fato que
desabone a pessoa dele. Não sabe onde o correu RAFAEL trabalha, sendo
que em certa ocasião ele trabalhou com o sogro dele na Marmoraria
Amazonas, sendo que ele também tinha contato com a empresa LP
PAVIMENTAÇÃO, que é de propriedade de membros da igreja. O
depoente já comprou veículos do corréu MARCELO, sendo que
desconhece qualquer fato que desabone a conduta dele, sendo que possui
um carro que ainda está em nome do referido corréu. Tem admiração pelo
corréu MARCELO, pois ele é trabalhador, sempre 'lutando pela vida' (fl.
3107).
A testemunha Elaine Cristina, arrolada pela
defesa do corréu José Henrique, asseverou que é irmã do corréu JOSÉ
HENRIQUE LOPES. Acrescentou que o corréu JOSÉ HENRIQUE
possuía a empresa de 'rastreamento de veículos' em sociedade com o
corréu ALEXANDRE. A declarante recebeu uma indenização Trabalhista
do banco Santander e com parte do valor resolveu incentivar o corréu
JOSÉ HENRIQUE a trabalhar no ramo de 'rastreamento de veículos',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
94
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
sendo que a declarante queria que seu irmão trabalhasse e estudasse. A
franquia da empresa tinha um valor de R$25.000,00, sendo que a
declarante depositou a quantia de R$10.000,00 na conta da 'empresa', e o
restante ficaria a cargo do outro sócio, ALEXANDRE , que se interessou
pelo negócio depois que descobriu que JOSÉ HENRIQUE iria entrar para
esse ramo. A depoente aceitou a participação do correu ALEXANDRE
porque 'cada sócio iria ter o seu lucro específico de acordo com a venda
que cada um fazia de seus produtos'. A empresa não entrou em operação,
já que quando os contatos estavam sendo feitos o corréu ALEXANDRE foi
preso, mas o corréu JOSÉ HENRIQUE já tinha feito alguns 'treinamentos
na empresa matriz'. Os produtos não chegaram a ser comercializados, já
que primeiro foi necessário fazer um curso para instalar. Cada sócio teria
uma função e poderia vender diretamente a sua parte dos produtos, sem
necessidade de prestar contas um ao outro. Os corréus ALEXANDRE e
JOSÉ HENRIQUE não chegaram a adquirir estoque, mas o corréu JOSÉ
HENRIQUE pegou alguns produtos para experimentar e apresentar como
amostra. A declarante tomou conhecimento que seu irmão JOSÉ
HENRIQUE iria viajar para Campo Grande/MS para oferecer alguns
produtos a algumas empresas, sendo que a viagem iria ser feita na
companhia do corréu ALEXANDRE. JOSÉ HENRIQUE ainda apresentou
á declarante o mapa contendo as empresas que seriam visitadas. Depois a
declarante entrou em contato com seu pai para saber se JOSÉ HENRIQUE
já havia voltado, quando soube que 'muito irritado, JOSÉ HENRIQUE
disse que ALEXANDRE pediu para que retornassem no meio do caminho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
95
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
pois precisava ir com urgência a Santos'. O corréu JOSÉ HENRIQUE disse
que o corréu ALEXANDRE justificou a viagem para Santos afirmando
que tinha surgido um negócio importante para ele vender o carro dele e
que se não fosse naquele momento iria perder a oportunidade. Quando
JOSÉ HENRIQUE voltou da viagem a declarante, que reside em Marília,
estava em Assis e o seu irmão não disse muita coisa sobre a referida
viagem porque iria na sequência viajar para Três Lagoas para participar de
um encontro de motociclistas. Durante a viagem a Três Lagoas JOSE
HENRIQUE telefonou para o pai da declarante e nervoso e indignado disse
que ALEXANDRE tinha sido preso com drogas no carro utilizado para a
viagem a Santos. JOSE HENRIQUE 'ficou indignado pela surpresa', pois
ele disse que não sabia que havia droga no veículo e se sentiu enganado
por ALEXANDRE. O corréu JOSÉ HENRIQUE sempre foi extremamente
ingênuo e dócil e sempre 'rodeado por amigos'. JOSÉ HENRIQUE em
nenhum momento deixou de trabalhar na área de informática e nem de
estudar, mesmo quando estava querendo iniciar atividade na área de
rastreadores de automóveis. JOSÉ HENRIQUE sempre foi 'extremamente
correto' e passou numa universidade Pública no curso de tecnologia da
informação na FATEC de Ourinhos, sendo que nunca foi usuário de
entorpecente, sempre ia à igreja e era comprometido com a família
(fls.3108/3109).
A testemunha Michel Fernandes, arrolada pela
defesa do corréu José Henrique, asseverou que conhece o corréu JOSÉ
HENRIQUE há sete ou oito anos, pois ele prestava serviços de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
96
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
de computadores da empresa do depoente. JOSÉ HENRIQUE sempre foi
de confiança da família do depoente. Acrescentou que ficou sabendo que
JOSÉ HENRIQUE também estava começando a atuar na área de venda de
rastreadores de veículos, sendo que apresentou o produto ao depoente que
se interessou e acabou comprando de outra empresa, já que JOSÉ
HENRIQUE foi preso e não começou a vender os produtos. JOSÉ
HENRIQUE sempre foi uma pessoa esforçada e trabalhador, um dos
motivos que levaram o depoente a admiti-lo. Nunca soube do
envolvimento de JOSÉ HENRIQUE com o uso de entorpecente, sendo que
ele consumia álcool e cigarro 'normalmente' (fls. 3110).
A testemunha Josué, arrolada pela defesa do
corréu José Henrique, obtemperou que conhece o corréu JOSÉ
HENRIQUE, pois ele foi namorado da filha do depoente. Acrescentou que
JOSÉ HENRIQUE frequentou muito a residência do depoente e era de
inteira confiança da família do depoente, embora não tenha dado certo o
namoro, mas ainda são amigos. JOSÉ HENRIQUE prestava serviços de
manutenção de computadores na empresa do depoente e também lhe
ofereceu um serviço de rastreamento de caminhões, mas que não chegou a
ser contratado pelo depoente. A família de JOSÉ HENRIQUE é de 'muito
boa índole' (fl. 3111).
A testemunha Wilson, arrolada pela defesa do
corréu Vagner, afirmou que conhece o corréu VAGNER há uns 5 anos e há
2 anos ele passou a trabalhar como representante de produtos para 'salão de
cabelereiro' da empresa do depoente e da irmã da testemunha, denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
97
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
OLIMETICOS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. Não existe
contrato de representação com VAGNER, pois tais representantes são
autônomos e 'compram e revendem os produtos'. Acrescentou que a
empresa do depoente mencionada acima funciona desde o mês de julho de
2010 e está localizada na cidade de São Paulo, na Rua Cantigas da
Saudade, no 18, sendo que existe um escritório e não é aberto ao público. O
depoente compra produtos de outras fábricas e distribui, mas atualmente
está desenvolvendo uma marca própria. As conversas que VAGNER
mantinha pelo telefone com o depoente eram referentes a vendas de
produtos para cabelereiro. Desconhece o envolvimento do correu
VAGNER com entorpecente. O depoente possui nota fiscal 'de um ano
para cá' referentes as negociações feitas com VAGNER dos produtos
mencionados acima. VAGNER efetuava a venda de tais produtos na região
de Uberaba-MG. VAGNER sempre pagou corretamente os valores dos
produtos, somente a última nota fiscal ficou com o pagamento em aberto.
Desconhece qualquer fato que desabone a conduta de VAGNER. (fl.
3112).
A testemunha Henrique, arrolada pela defesa do
corréu Vagner, afirmou que conhece o corréu VAGNER desde 2006, pois
são amigos, sendo que nunca trabalhou com ele. Acrescentou que nunca
presenciou VAGNER comercializando droga. Pelo que tem conhecimento
VAGNER não é usuário de droga. A família de VAGNER é humilde e ele
sempre trabalhou. VAGNER já trabalhou na loja Tess Brasil como
vendedor e depois trabalhou no CLARO, como vendedor, e também em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
98
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
outra loja em Lençóis Paulista numa loja de produtos para esporte.
Desconhece qualquer fato que desabone a conduta de VAGNER, sendo
que ele é uma boa pessoa e trabalhadora (fl. 3113).
A testemunha Thiago da Silva, arrolada pela
defesa do corréu Vagner, asseverou que conhece o corréu VAGNER há 7
anos aproximadamente. VAGNER era amigo de uma namorada do
depoente. O depoente é funcionário público da prefeitura de Assis, na
função de agente de endemias. Nunca presenciou VAGNER fazendo uso
ou comercializando entorpecente. Nunca tomou conhecimento de eventual
envolvimento de VAGNER com 'quadrilha ou traficantes'. VAGNER
também trabalhava com a venda de produtos para alisamento de cabelos,
sendo que ele já trabalhou na Tess Brasil e na CLARO (fl. 3112).
A testemunha Juliana, arrolada pela defesa do
corréu Vagner, asseverou que conviveu com o corréu VAGNER durante 4
anos, cujo relacionamento terminou em março de 2013. Residiu com
VAGNER em Assis, já que a depoente cursava o curso de psicologia neste
município. Atualmente a depoente trabalha no Hospital público de
Uberaba como psicóloga e VAGNER residiu naquela cidade, na
companhia da depoente, durante 2 meses durante o ano de 2013.
Acrescentou que manteve relacionamento amoroso com VAGNER de
março de 2009 a março de 2013. A depoente veio depor a pedido da
família do corréu VAGNER e pode informar que 'durante o período que
manteve o relacionamento com ele o referido acusado deixou Assis apenas
para ir a Uberaba-MG e três vezes para Bauru para treinamento na empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
99
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
CLARO. VAGNER trabalhava comercializando 'produtos para cabelo',
sendo que a própria depoente já fez uso de tais produtos em cabelos de
suas amigas. A depoente presenciava a chegada de produtos para cabelo
em caixas na residência de VAGNER, sendo que alguns, inclusive, com
nota fiscal em nome da depoente. VAGNER realmente vendia 'shampoo',
inclusive com a ajuda da depoente, que esteve com ele apresentando o
produto numa feira em Uberaba-MG. Nunca presenciou VAGNER
'fazendo tratativas relacionadas a drogas', sendo que ele ficava na casa dos
pais da depoente em Uberaba/MG e o casal usava o veículo do pai da
testemunha. Não sabe se foi o que desencadeou, mas o pai da depoente
teve um infarto na época em que soube da prisão de VAGNER.
Atualmente o pai da depoente está bem. Desconhece eventual viagem de
VAGNER a Ponta Porã. VAGNER também trabalhou na loja Tess Brasil e
na empresa CLARO, pelo período de um ano. O corréu VAGNER nasceu
em Assis, razão pela qual conhece muitas pessoas nesta cidade. A depoente
desconhece ou nunca presenciou eventual 'tratativa a respeito de drogas'
praticada pelo VAGNER. A depoente 'não serve para ser mulher de
traficante'. A família de VAGNER está sofrendo muito com essa acusação.
A depoente é funcionária pública e está ciente das consequências do falso
testemunho. A depoente ficou indignada com a acusação, pois tinha uma
vida 'regrada' com VAGNER, já que ele não tem posses ou algo parecido.
Não sabe qual foi o contexto da conversa de VAGNER teria dito que 'iria
vazar para Uberaba-MG, mas de fato ele foi para Uberaba e ficou um
período lá', uma vez que a depoente se formou e 'passou num curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
100
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
residência em Uberaba, sendo que naquela cidade havia maior
oportunidade para VAGNER trabalhar com os produtos que vendia.
Uberaba é uma cidade mais promissora que Assis. VAGNER não foi para
Uberaba para fugir de alguma coisa. (fls. 3115/3116).
A testemunha Hernando César, arrolada pela
defesa do corréu Thiago de Assis, asseverou que conhece o corréu
THIAGO DE ASSIS há 12 anos aproximadamente. O depoente foi
vendedor de automóveis e já vendeu veículos a THIAGO, razão pela qual
conhece também a família dele. THIAGO já trabalhou na Sapattu Mania e
na World Sport, sendo que depois ele continuou trabalhando na área de
vendas, mas o depoente não sabe em que ramo. Tem conhecimento que a
família de THIAGO é ótima. Pelo que tem conhecimento THIAGO nunca
se envolveu na prática de crimes e 'não fazia bagunças na rua' (fl. 3117).
A testemunha Helder, arrolada pela defesa do
corréu Rafael, asseverou que conhece o corréu RAFAEL, pois são primos.
Acrescentou que o depoente é proprietário da empresa LP-
PAVIMENTAÇÕES, sendo que RAFAEL trabalhou para referida
empresa. Na época em que RAFAEL foi preso estava trabalhando na
empresa do depoente, na função de gerente comercial. A renda mensal de
RAFAEL era em torno de R$8.000,00 a R$10.000,00. RAFAEL tentava
fechar contratos para serviços de pavimentação e recebia comissões por
conta disso. O corréu RAFAEL tinha o salário fixo de R$1.500,00 mais as
comissões. RAFAEL trabalhou na empresa do depoente por dois anos
aproximadamente, até a data em que foi preso. Além da relação de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
101
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
o depoente costumava viajar de moto com RAFAEL, sendo que ele
frequentava a casa da testemunha, pois são primos. Enquanto RAFAEL
esteve solto nunca desconfiou de eventual envolvimento dele com o uso de
entorpecente. Após a prisão de RAFAEL tomou conhecimento de que na
casa dele houve a apreensão de 'pinos' de cocaína, quando o depoente
tomou conhecimento que RAFAEL fazia uso de tal entorpecente. O
depoente presenciou a prisão e a apreensão da droga. RAFAEL residia
numa casa nos fundos da empresa LP-PAVIMENTAÇÕES. O depoente
participava de um encontro de motociclistas em Três Lagoas-MS, na
companhia de outros empresários de Assis, bem como do corréu RAFAEL,
quando surgiram os comentários que alguns indivíduos tinham sido presos
em Assis, incluindo o corréu ALEXANDRE, na posse de droga. Conhecia
o corréu ALEXANDRE 'vagamente', mas não eram amigos. Ouviu dizer
que ALEXANDRE iria participar do encontro de motociclistas, mas não
estava nada certo. O depoente viajou para Três Lagoas-MS na companhia
do corréu RAFAEL, do irmão do depoente e do amigo LUCAS, em 4
motos e mais algumas pessoas que estavam em dois veículos, no apoio.
Saíram de Assis na sexta-feira, por volta das 09:00 horas da manhã, do dia
3 de agosto de 2012 e chegaram lá para almoçar. O depoente tomou
conhecimento da prisão de ALEXANDRE na manhã do sábado, por volta
das 10:30 horas. O depoente ficou até domingo em Três Lagoas/MS e
RAFAEL voltou no sábado. RAFAEL foi embora no sábado de manhã
para Assis, sendo que o depoente e ele tinham dormido no mesmo quarto.
Depois que o depoente tomou conhecimento da prisão de ALEXANDRE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
102
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
telefonou para RAFAEL e 'brincando' disse que 'as pessoas estavam
comentando que ele, RAFAEL, estava preso e indagou ao referido réu se
ele havia sido detido'. RAFAEL costumava usar o carro da empresa, um
GOL, e também tinha um automóvel próprio. De vez em quando RAFAEL
usava veículos do depoente, uma Cherokee e um Vectra, quando precisava
viajar. RAFAEL tinha liberdade para viajar com veículos pessoais do
depoente. Não sabe se RAFAEL viajou para Ponta Porã na companhia de
algum outro casal, em 2012, usando o veículo do depoente, mas ele tinha
liberdade para tanto. Não conhece pessoalmente THIAGO 'GELADEIRA',
mas tem conhecimento que ele tinha uma empresa de instalação de ar
condicionado, fato que o depoente ficou sabendo quando a empresa do
referido réu instalou ar condicionado na residência do corréu RAFAEL. O
depoente tem conhecimento da compra da moto mencionada no contrato
juntado no pedido de restituição de veículo, apenso ao 3o volume, sendo
que o próprio depoente incentivou RAFAEL a adquirir tal moto, na
ocasião em que a testemunha havia comprado uma outra motocicleta
esportiva. RAFAEL disse que não tinha condições financeiras para
adquirir a referida moto, foi quando o depoente avalizou a compra perante
o amigo que vendeu e efetuou o depósito de R$21.000,00
aproximadamente em 6 parcelas de R$3.500,00, cujo valor foi depositado
na conta corrente de uma funcionária de RAFAEL, MARIA IVONE,
pessoa que emitiu os cheques. Tais valores foram abatidos dos créditos que
RAFAEL tinha perante a empresa LP-PAVIMENTAÇÕES, referentes as
suas comissões. Pelo que tem conhecimento depois que RAFAEL voltou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
103
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
de Jacareí estava passando por dificuldades financeiras e com o 'crédito
restrito', razão pela qual utilizou a conta de Maria Ivone para emitir
cheques. O salário de RAFAEL ou outros créditos perante a empresa eram
depositados na conta corrente de MARIA IVONE. Foi o depoente que
forneceu os documentos de fls. 27 e seguintes do apenso 'pedido de
restituição', mencionado acima, esclarecendo que são da empresa da
testemunha. Tais documentos foram juntados para comprovar os
pagamentos realizados pela empresa em favor de RAFAEL. Não sabe se
havia declaração de imposto de renda por RAFAEL sobre tais valores, que
eram planilhados pelo setor contábil da empresa. Tem toda convicção que
a moto 'R-1' mencionada no apenso descrito acima foi adquirida com o
dinheiro que o réu recebeu da LP-PAVIMENTAÇÕES. O avô do depoente
faleceu em 2011, ocasião em que a mãe de RAFAEL recebeu a título de
herança 5 ou 6 terrenos, que ela vendeu, mas o depoente desconhece os
detalhes das negociações. Tais terrenos ficam em Piraju. Nunca suspeitou
do envolvimento de RAFAEL com o tráfico de drogas, sendo que quando
ele foi preso 'foi uma surpresa para o depoente'. O padrão de vida de
RAFAEL coincidia com os rendimentos dele perante a empresa, sendo que
não tinha luxo e a residência em que ele residia pertencia à empresa (fl.
3118/3119).
A testemunha Maria Ivone, arrolada pela defesa
do corréu Rafael, asseverou que trabalha na residência do corréu RAFAEL
há 5 anos aproximadamente na função de empregada doméstica. Em 2010
ou 2011 a depoente abriu uma conta corrente no Banco Bradesco de Assis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
104
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
para depositar algumas economias e 'sabendo que RAFAEL estava com o
nome sujo na praça emprestou a referida conta corrente para ele usar, onde
passou a ser depositado o salário que ele recebia perante a empresa
LPPAVIMENTAÇÕES, bem como valores oriundos da venda de terreno e
outros. A depoente assinava cheques de sua conta corrente e fornecia ao
correu RAFAEL. RAFAEL é casado e tem dois filhos que são cuidados
pela depoente. Quando RAFAEL foi preso houve a apreensão de um
cheque assinado pela depoente, que parece que ele iria usar para pagar
'alguma coisa', mas a depoente não sabe o que é. Tudo o que o RAFAEL
comprava usava os cheques da depoente, mas ele fazia questão de 'prestar
contas à testemunha'. Tem conhecimento que RAFAEL usou cheques da
depoente para comprar uma moto YAMAHA R-1. A referida moto foi
apreendida no dia da prisão dele. RAFAEL não usou cheques da depoente
para comprar outros veículos. RAFAEL tinha um veículo 'Punto'. A
depoente nunca foi processada criminalmente ou presa. Acrescentou que a
depoente continua usando a referida conta e HELDER ainda continua
'depositando alguns valores na referida conta para ajudar a esposa de
RAFAEL'. HELDER é primo de RAFAEL e proprietário da empresa LP-
PAVIMENTAÇÕES. A depoente continua 'emprestando cheques e o
cartão bancário para a esposa de RAFAEL'. RAFAEL tinha a senha e o
cartão da conta da depoente, que havia cedido para ele. Conheceu
RAFAEL quando começou a trabalhar na casa dele e pode falar que ele é
um ótimo patrão, uma boa pessoa e o considera um amigo, 'um filho', pois
é uma pessoa de sua inteira confiança. RAFAEL também 'é bom esposa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
105
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
bom pai de família'. Nunca soube do envolvimento de RAFAEL com o uso
de entorpecente. Na realidade 'ficou surpresa' quando soube que RAFAEL
estava fazendo uso de entorpecente, sendo que tomou conhecimento de tal
fato no momento da prisão dele. RAFAEL 'não é traficante, pois é
trabalhador,
sendo
que
mesmo
doente
trabalhava
na
LPPAVIMENTAÇÕES, na função de gerente comercial e muitas vezes
ouviu RAFAEL conversando acerca de asfaltos, inclusive sobre reuniões
com Prefeitos'. RAFAEL 'ganhava bem' na empresa de pavimentações,
sendo que as vezes 'gastava um pouco mais', mas não 'passava dos limites'.
A depoente não fazia a contabilidade de RAFAEL (fls. 3120/3121). A
testemunha Rosania Maria, arrolada pela defesa do corréu Rafael,
asseverou que é tia de RAFAEL e mãe da testemunha HELDER, que é
proprietário da empresa LP-PAVIMENTAÇÕES. A depoente é
proprietária da empresa ASSISPAV Construção e Pavimentação Ltda.
Acrescentou que RAFAEL é um menino muito bom, sempre trabalhou,
casou cedo com TARCIANA e nunca deu trabalho para a família e estava
fazendo um curso de pilotagem de avião na época em que foi preso. Ficou
surpresa com a prisão de RAFAEL, a família ficou 'assustada', pois a
depoente nunca soube do envolvimento dele com o tráfico de drogas. A
depoente nunca suspeitou de eventual uso de droga por RAFAEL. Tomou
conhecimento que quando da prisão dele policiais encontraram na
residência dele droga e disseram que era para o uso dele, mas a depoente
nunca suspeitou de tal fato. O pai da depoente faleceu em junho de 2010,
quando alguns lotes de terreno foram transferidos para os herdeiros, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
106
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
que a mãe de RAFAEL recebeu 5 lotes em Piraju e forneceu os direitos a
RAFAEL. A depoente e seu marido também autorizaram RAFAEL a
vender um sexto lote para ficar com o dinheiro a fim de arcar os custos do
curso de piloto de avião. A depoente reconhece e confirma os contratos de
compra e venda ora juntados pela Defesa e apresentados à testemunha que
os reconhece. O segundo contrato refere-se aos lotes que pertenciam à
depoente e seu marido e os pagamentos foram depositados na conta
corrente indicada por ele, em nome de MARIA IVONE e o outro
pagamento foi depositado na conta da filha da depoente, HELEN
MARCELINO, já que houve a venda de dois lotes, um deles o dinheiro foi
cedido a RAFAEL. Depois RAFAEL vendeu os outros terrenos. RAFAEL
e a esposa usavam a conta corrente de MARIA IVONE, empregada do
casal. RAFAEL e a esposa abriram uma loja de sapatos em 2005 ou 2006 e
tiveram prejuízo, razão pela qual ficaram com o nome restrito perante o
SERASA, razão pela qual passaram a usar a conta corrente de MARIA
IVONE. O mesmo aconteceu com a depoente, que passou a usar a conta
corrente de sua filha. Tomou conhecimento que no 'doc. 4' ora juntado o
comprador depositou o valor do terreno na conta de MARIA IVONE,
conforme comprovante anexado ao contrato (fls. 3122/3123).
A autoria e a materialidade restaram amplamente
comprovadas.
Os depoimentos das testemunhas de acusação
arroladas no processo estão em consonância com a evolução dos fatos
narrados na inicial, principalmente no que concerne ao envolvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
107
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
peticionário relacionado com o tráfico e associação ao tráfico.
A prova colhida, acostada aos autos, não há
dúvidas que o peticionário praticou os crimes narrados na denúncia,
principalmente diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas de
acusação e pelas circunstâncias.
A dedicada e contundente investigação policial,
realizada por meio de interceptações telefônicas, autorizadas pelo Poder
Judiciário, revela a existência de um vínculo criminoso estável e duradouro
plenamente dedicado à traficância, da qual o peticionário e os corréus
nitidamente faziam parte, como se nota do exposto acima.
Tal informação restou comprovada, como bem
destacou o juiz sentenciante que convém transcrever:
“Ficou comprovado que THIAGO GELADEIRA é
o chefe da quadrilha criminosa, tendo como um dos principais aliados
JOSÉ LOPES DE MATTOS, haja vista que o primeiro era o 'PATRÃO',
este último também era 'PATRÃO', porém, de CLEBER 'KRECS', THIAGO
ASSIS, ALEXANDRE e, do próprio filho, de GUILHERME GUI, os quais,
como mencionado acima, por diversas vezes, foram presos (menos
THIAGO ASSIS), com grande quantidade de drogas encontradas em
painéis de veículo de luxo, respectivamente, 47,0 KG DE COCAÍNA, 43,0
KG de COCAÍNA e 50,0 KG DE COCAÍNA. Foi demonstrado com as
interceptações acima, o vínculo também com RAFAEL RAFA.
Por fim, ficou comprovado o vínculo de JOSÉ
LOPES com todos os alvos que foram presos com grande quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
108
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
drogas, além de evolução patrimonial em curto espaço de tempo (fl. 633).
5. MARCELO AUGUSTO LOPES, vulgo Marcelo
do Estacionamento ou Mocorongo, já era conhecido nos meios policiais,
por suspeita de envolvimento com traficantes e sua participação na
quadrilha era resolver todos os problemas relacionados com o trânsito, ou
seja, retirada de pontos na Carteira Nacional de Habilitação, baixas em
multas, liberação de veículos sinistrados, financiamentos de veículos, e
empréstimos de veículos para viagem de membros da quadrilha, como
ocorreu algumas vezes com Thiago Geladeira e Rodrigo Coxinha,
consoante se extrai do depoimento do Investigador Ronaldo de fls.
2941/2944, bem como dos relatórios de fls. 115/143 e 611/617 que
encontram ressonância no Auto de Circunstanciado de Interceptação
Telefônica de fls. 70/78, merecendo destaque as transcrições de fls. 33,
575, 581, 613/614, 615/616 (volume 4) e mencionadas na denúncia (fls.
11d/14d).
Esclareceu a d. Autoridade Policial a fls. 611/612
que o corréu Marcelo se trata de proprietário de um estacionamento de
veículos, denominado 'MARCELO AUGUSTO LOPES VEÍCULOS ME,
situado nesta cidade de Assis/SP. Este alvo é o ele entre as duas
quadrilhas de traficantes investigadas, ou seja, fornece veículos para
ambas as quadrilhas regulariza as documentações e, provavelmente,
utiliza o estabelecimento comercial para 'lavagem de dinheiro' proveniente
do tráfico de drogas.
Através dos diálogos interceptados e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
109
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
diligências policiais, foi comprovado que o alvo MARCELO mantém
contato com diversas integrantes da quadrilha, tais como CLEBER
'GAUCHO' ou 'MARMITEIRO' (proprietário de um restaurante),
RODRIGO 'COXINHA', THIAGO 'GELADEIRA', ANGELITA (esposa de
RODRIGO COXINHA), FELIPE 'ZOIO', VADERLEI 'BATATA' ou BIT,
entre outros, consoante se extrai das conversas transcritas a fls. 612/617.
6. RUBENS FERNANDO GEBIM, vulgo Gibim,
era pessoa já conhecida por passagens nos meios policiais e que tinha a
função de receber as drogas de Thiago Geladeira e redistribuí-las aos
funcionários de Cleber Gaúcho e Rodrigo Coxinha, além de proceder a
venda a terceiros, e para tanto se utilizava de Felipe para auxiliá-lo,
consoante se extrai do depoimento do Investigador Ronaldo de fls.
2941/2944, bem como do relatório de fls. 115/143, merecendo destaque as
transcrições de fls. 574 e 575 e mencionadas na denúncia (fls. 25d/26d).
7. RAFAEL MARCELINO DIAS, vulgo 'Rafa' ou
'Gordinho', tinha na quadrilha a função de transportar e guardar as
drogas, consoante se extrai do depoimento do Investigador Ronaldo de fls.
2941/2944, bem como dos relatórios de fls. 115/143 e 617/625, que
encontram ressonância no Auto de Circunstanciado de Interceptação
Telefônica de fls. 79/88, merecendo destaque as transcrições de fls. 619,
577/578, 617/624 e mencionadas na denúncia (fls. 32d/38d).
Esclareceu a d. Autoridade Policial que através
de diligências policiais e das interceptações telefônicas, foi comprovado
que 'RAFA' é funcionário ou filho do proprietário da EMPRESA LP DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
110
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
ASFALTO, desta cidade de Assis/SP. O ALVO possuía vínculos com os
outros alvos, ou seja, KREKs, ALEXANDRE, JOSÉ HENRIQUE, GUI,
THIAGO GELADEIRA, TRANCIANA (esposa de RAFA), entre outros,
inclusive possuindo diálogos referentes ao comércio ilegal de substâncias
entorpecentes, principalmente com THIAGO GELADEIRA, ALEXANDRE
e KREKs (fl. 617).
Acrescentou a d. Autoridade Policial que vale
destacar o desesperado de RAFAEL quando da prisão de ALEXANDRE,
fazendo com que sua esposa THARCIANA voltasse de LONDRINA/PR, a
fim de dispensar as substâncias entorpecentes que estavam guardadas na
residência de ASSIS/SP (fl. 617).
8. GUILHERME BATISTA DE MATTOS, vulgo
Gui, é filho do corréu José Lopes de Mattos, tinha a função de transportar
as drogas para a quadrilha tendo sido preso quando transportava 50 kg de
cocaína, consoante se extrai do depoimento do Investigador Ronaldo de
fls. 2941/2944, bem como dos relatórios de fls. 115/143 e 608/611, que
encontram ressonância no Auto de Circunstanciado de Interceptação
Telefônica de fls. 65/69, merecendo destaque as transcrições de fls. 101,
572/573, 574, 579, 586 e 600/604 e mencionadas na denúncia (fls.
18d/19d, 21d, 23d e 27d/29d).
Consta no relatório da d. Autoridade Policial que
havia diversos diálogos sobre o comércio de substancias entorpecentes
entre Gui e Krecs, Rafa, Thiago Geladeira, Va, entre outros.
Trata-se de filho do alvo JOSÉ LOPES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
111
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
MATTOS, vulgo ZÉ MATTOS ou VÉIO, que era 'patrão' de KREKs e
ALEXANDRE, ambos também presos com, respectivamente, 47,0 KG DE
COCAÍNA e 43 KG DE COCAÍNA.
O alvo 'GUI' foi preso com 50 KG DE COCAÍNA
pelo DENARK vide fls. 421/433 (fl. 608).
9. VAGNER LUIS KRAINER, vulgo Vá, tinha a
função na quadrilha de auxiliar Guilherme Batista de Mattos no
transporte das drogas, de Ponta Porã/MS ao seu destino final, consoante
se extrai do depoimento do Investigador Ronaldo de fls. 2941/2944, bem
como dos relatórios de fls. 115/143 e 633/634, que encontram ressonância
no Auto de Circunstanciado de Interceptação Telefônica de fls. 103/104,
merecendo destaque as transcrições de fls. 634 e 605, 609/611 e
mencionadas na denúncia (fls. 50d/53d).
O referido acusado já foi preso pela prática de
tráfico de drogas (fl. 633).
Consta no relatório da d. Autoridade Policial que
é importante destacar que Vá encontra-se nos autos de outros alvos, haja
vista que foi interceptado recentemente. Ele era 'parceiro' de
GUILHERME GUI em viagens, somente não tendo viajado com este
último no dia de sua prisão, haja vista que GUI levou sua namorada.
O alcunhado VÁ possuía contatos com outros
alvos acima, já foi preso por TRÁFICO DE DROGAS e, após a prisão de
GUI, noticiou que iria fugir para RIBEIRÃO ou UBERABA (fls. 633/634).
10. THIAGO DE ASSIS SILVA, vulgo Thiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
112
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Assis, na quadrilha exercia a função de transportar as drogas e se evadiu
logo após a prisão de Cleber e Fabiano, consoante se extrai do
depoimento do Investigador Ronaldo de fls. 2941/2944, bem como dos
relatórios de fls. 115/143 e 625/632, que encontram ressonância no Auto
de Circunstanciado de Interceptação Telefônica de fls. 92/100, merecendo
destaque as transcrições de fls. 597, 599/600, 605, 626/632 e 632/633 e
mencionadas na denúncia (fls. 29d/32d).
Esclareceu a d. Autoridade Policial que foi
apurado que o alvo THIAGO DE ASSIS SILVA era 'funcionário' de
CLEBER 'KREKs', na prática delitiva do tráfico de drogas e de associação
para o tráfico. Aliado a THIAGO e KREKs, estava FABIANO AUGUSTO
CAZOTI PEIXOTO, sendo que CLEBER e FABIANO foram presos no dia
10/11/2012, por volta das 18:50 horas, na Rodovia Arlindo Bettio, KM 75
+ 500 metros, no Distrito de Primavera/Município de Rosana, com 47,0
KG DE COCAÍNA, conforme I.P. no 99/2012 DISE (VIDE FLS. 343/529).
Através dessas interceptações telefônica, ficou
comprovado que THIAGO DE ASSIS, na prática dos crimes, fazia o trajeto
que envolvia as cidades, ASSIS/SP, LONDRINA/PR, CURITIBA/PR,
JAGUARUNA/SC,
PONTA
PORÃ/SP.
SACO
GRANDE/SC,
FLORIANÓPOLIS/SP, SÃO JOSÉ/SP etc. (fls. 625/626).
11. ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, vulgo
Paquito, foi preso na posse de 43 kg de cocaína, em Assis, juntamente com
João Vitor da Silva, sendo que sua função na quadrilha era de transportar
as drogas, consoante se extrai do depoimento do Investigador Ronaldo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
113
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
fls. 2941/2944, bem como dos relatórios de fls. 115/143 e 585/596, que
encontram ressonância no Auto de Circunstanciado de Interceptação
Telefônica de fls. 39/51, merecendo destaque as transcrições de fls.
586/588, 589 e 577/578 e mencionadas na denúncia (fls. 43d/47d).
Esclareceu a d. Autoridade Policial que através
das diligências policiais e das interceptações telefônicas, foram
identificados diversos coautores, ou seja, o próprio ALEXANDRE, além de
RAFAEL 'RAFA', GUILHERME 'GUI', PAULO CÉSAR LOURENÇO
'BOLACHA', CLEBER 'CRECKs', HEITOR JOÁO VITOR, JOSÉ
HENRIQUE 'ZÉ HENRIQUE', tudo relacionado com a venda de
substâncias de entorpecente.
Ficou comprovado os liames entre ALEXANDRE,
KREKs, GUILHERM, RAFAEL, PAULO BOLACHA, JOSÉ HENRIQUE
LOPES e outros, referente ao comércio ilegal de drogas, inclusive, em
alguns diálogos ficou notório o comércio ilegal de drogas, sendo
registrado até o peso comercializado, enquanto em outros os mesmos
utilizam das expressões 'CARRO, 'RABICHO', 'DOCUMENTO', etc. (fls.
585/586).
12. HEITOR RODRIGUES MONTEIRO, vulgo
'Roquinho', tinha a função na quadrilha de auxiliar Alexandre, na
descarga das drogas, quando de sua chegada de Ponta Porã/MS,
consoante se extrai do depoimento do Investigador Ronaldo de fls.
2941/2944, bem como dos relatórios de fls. 115/143 e 585/596, que
encontram ressonância no Auto de Circunstanciado de Interceptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
114
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Telefônica de fls. 39/51, merecendo destaque as transcrições de fls.
586/588, 589, 592/593 e mencionadas na denúncia (fls. 47d/50d).
Esclareceu a d. Autoridade Policial Heitor é pessoa conhecia por esta
Delegacia Especializada pelo envolvimento com traficantes de drogas, era
sócio de ALEXANDRE e JOÃO VITOR no LAVA RÁPIDO FLEX. Tinha
como função a manutenção de EMPRESA DE 'FACHADA', bem como no
descarregamento e distribuição das DROGAS que chegavam de PONTA
PORÃ/MS. Foi quem conversou com ALEXANDRE, utilizando do telefone
de JOÃO VITOR e que, posteriormente, foi socorrer ALEXANDRE quando
da falta de combustível. Somente não foi preso juntamente com
ALEXANDRE e JOÃO VITOR, haja vista que ele foi para sua residência,
enquanto ALEXANDRE e JOÃO descarregariam os tijolos de COCAÍNA,
visto que todos iriam para encontro de motos em cidade do Mato Grosso
do Sul (fl. 569).
13. JOSÉ HENRIQUE LOPES, vulgo 'Zé
Henrique', tinha como função auxiliar Alexandre nas viagens para Ponta
Porã-MS, bem como no descarregamento nesta cidade, consoante se extrai
do depoimento do Investigador Ronaldo de fls. 2941/2944, bem como dos
relatórios de fls. 115/143 e 585/596, que encontram ressonância no Auto
de Circunstanciado de Interceptação Telefônica de fls. 39/51, merecendo
destaque as transcrições de fls. 586/588, 589, 592/593 e mencionadas na
denúncia (fls. 47d/50d).
Esclareceu a d. Autoridade Policial que José
Henrique era sócio de ALEXANDRE em outra EMPRESA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
115
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
'FACHADA', ou seja, em uma empresa de rastreamento de veículos, que
sequer existia formalmente. Tinha como função o auxílio a ALEXANDRE
no transporte, descarregamento e distribuição das drogas de PONTA
PORÃ/MS. Importante destacar que quando da prisão de ALEXANDRE e
JOÃO VITOR, foi comprovado através das interceptações telefônicas que
ALEXANDRE e JOSÉ HENRIQUE, após combinarem para irem para
PONTA PORÃ/MS para buscar drogas entre os dias 01/08 até 02/08/12,
foram e quando retornavam no dia 03/08/2012, foram diretamente para
SANTOS/SP, onde descarregaram parte das DROGAS, porém, através de
acompanhamento e rastreamento do histórico de chamada do telefone
celular de JOSÉ HENRIQUE e das ligações efetuadas por ALEXANDRE,
foi possível, no mesmo dia (03/08/2012), obtermos as informações de
quando acabou a gasolina do veículo HYUNDAI VERA CRUZ, quem foi
socorrê-los na estrada, ou seja, HEITOR e JOÃO VITOR. Além disso,
neste local, JOSÉ HENRIQUE desembarcou do veículo de ALEXANDRE,
haja vista que quando da entrada no LAVA RÁPIDO FLEX, estavam no
veículo HYUNDAI VERA CRUZ apenas ALEXANDRE e JOÃO VITOR,
porém, logo em seguida às prisões, ali chegou JOSÉ HENRIQUE com sua
camionete S-10, onde foi prontamente surpreendido e abordado por
policiais civis, sendo o mesmo qualificado e liberado, a fim da
continuidade das investigações (fls. 569/570).
14. O envolvimento do corréu PAULO CESAR
LOURENÇO, vulgo Paulo Bolacha, restou evidenciado pelo testemunho
do Investigador de Polícia Ronaldo, ao narrar que o referido acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
116
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
vinha sendo investigado há 6 ou 8 anos, cuja investigação fora
intensificada depois que ele começou a promover festas 'rave' numa
chácara de sua propriedade em Assis, sendo que ele comprou droga do
corréu ALEXANDRE, cerca de 100 gramas, reclamou do peso que estava
errado, sendo que ALEXANDRE o indagou como teria pesado, quando
PAULO disse que o tio dele tinha balança, sendo que ALEXANDRE
complementou
o
'entorpecente'.
Acrescentou
que
durante
outra
investigação uma pessoa solicitou um moto taxista para comprar cocaína
na chácara do corréu PAULO. Durante uma conversa entre PAULO e
ALEXANDRE a droga era tratada pela expressão 'documento'. Houve
apreensão de 43,5 kg de cocaína na posse do corréu ALEXANDRE, além
de dois quilos de maconha, certamente a última para uso e a primeira
para o tráfico. Foi apreendido um entorpecente no Paraná e uma sobrinha
do corréu PAULO estaria envolvida, mas não se recorda se o nome dela é
TAIS. Havia estreita relação entre o referido acusado Paulo César e os
líderes da associação, fato, aliás, não negado em Juízo pelo corréu
Alexandre, citado acima (fls. 2775/2777).
O Delegado e os policiais de forma segura,
harmônica e coesa confirmaram os fatos narrados na denúncia.
Quanto ao depoimento dos policiais, até prova em
contrário não produzidas nestes autos, deve merecer crédito.
Como é cediço, o testemunho policial é de grande
valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
117
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-
lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem
indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por
indícios, no curso do presente feito.
In casu, não há dúvida razoável de que os
policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o
peticionário, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado
tais depoimentos testemunhais na formação do juízo de condenação e de
tipicidade.
À propósito:
(...) A absolvição pela negativa de autoria do
agente, não se sustenta quando a condenação é amparada em elementos
seguros de convicção, como o depoimento prestado por policiais, as quais
formam um conjunto probatório para embasar um decreto condenatório. A
palavra de policial tem o mesmo valor relativo que qualquer outra prova
que se produza nos autos, por serem revestidos de presunção de
veracidade(...).TJMS,
AC
no
2011.000352-9/0000-00,
Rel.
Des.
Claudionor Miguel Abss Duarte, Segunda turma Criminal, j. 14.02.2011.
(..) O depoimento testemunhal de policiais,
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório,
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, mormente quando
corroborado com o interrogatório do réu na fase inquisitiva(...). TJMS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
118
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
AC, no 2011.013791-6/0000-00, Rel. Exmo. Sr. Juiz Francisco Gerardo de
Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 15/08/2011.
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência
do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6
- SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Não entendo que os depoimentos dos policiais
devam ser tomados com cautelas.
Isto porque, os depoimentos dos policiais
evidenciam a dinâmica dos fatos.
Não se infere dos autos qualquer prova de abuso
de autoridade pelos policiais militares, ou de que teriam qualquer interesse
em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando um
inocente. Não havendo, dessa forma, razão alguma para se desconfiar de
suas palavras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
119
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Acerca da validade do depoimento de policiais
explica Julio Fabbrini Mirabete:
Não se pode contestar, em princípio, a validade
dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece,
nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a
verdade, como qualquer testemunha (Processo penal, 10. ed., São Paulo:
Atlas, 2000, p. 306).
Na mesma esteira segue o entendimento de
Damásio E. de Jesus:
A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64). Assim, como já foi
decidido, é -inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de
policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial
não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório- (TACrimSP, RT 530/372) (Código de processo penal anotado.
17. ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 167).
PROVA - TESTEMUNHA
Depoimentos de
policiais militares Valor Probante - Inexistência de testemunhas civis
Irrelevância: “O simples fato das testemunhas de acusação serem policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
120
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
não é obstante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que
estes sejam recebidos com reservas. É obvio que pelas múltiplas atividades
desenvolvidas pelos policiais seria demasiado rigor exigir-se a pompa de
testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de
estranhos para testificarem o caso.” (TJSP 3a Câmara AP. 206.259-3/4
j. 04.06.1996 rel. Des. Segurado Braz RT 732/623).
É importante destacar que, não obstante a prova
testemunhal seja composta, basicamente, dos depoimentos dos policiais
que estavam presentes no dia do delito, esta circunstância não têm o
condão de, por si só, e tirar a credibilidade necessária à formação de um
juízo de condenação, mormente quando harmônica com os demais
elementos existentes nos autos.
Ademais, é sabido que em delitos da natureza do
caso ora em comento, a prova testemunhal, de regra, restringe-se às
declarações dos policiais envolvidos na operação, uma vez que é muito
difícil que outras pessoas, sejam consumidores, traficantes ou testemunhas,
na maioria das vezes temerosas pelas consequências que tal ato possa
acarretar, forneçam informações ou prestem depoimentos em feitos
envolvendo tóxicos.
A jurisprudência pátria já firmou entendimento
nesse sentido, conforme demonstra o aresto do colendo Superior Tribunal
de Justiça que a seguir transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
121
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA
FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS
PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO.
ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na
sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que
colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais
elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva
quantidade de droga apreendida, 24 (vinte e quatro) invólucros com
crack, revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e
4- Omissis. (HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j.
25/05/2010; p. DJe 21/06/2010).
Registre-se também que a diligência policial não
se deu ao mero acaso, e sim porque os policiais receberam denúncia
informando a ocorrência de tráfico de drogas naquele local.
Insta salientar que, havendo suspeita de prática
delitiva, como no caso dos autos, em que a diligência se iniciou em razão
de denúncia anônima, apontando a acusada como traficante, é dever dos
policias proceder diligências. Também é importante lembrar que, em se
tratando de tráfico ilícito de entorpecentes, a consumação se protrai no
tempo, ou seja, a qualquer momento pode ocorrer o flagrante,
independentemente da existência de denúncia anônima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
122
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Não se pode olvidar que as notícias-crime levadas
ao conhecimento do Estado através de denúncias anônimas, tem sido de
suma importância para a repressão ao crime. Tanto é que foram criados
diversos “disque-denúncias”. Tendo à Polícia” o dever de apurar as
infrações penais que chegam a seu conhecimento, mesmo que decorrentes
de comunicações anônimas.
Decidindo caso semelhante ao presente, o
Superior Tribunal de Justiça se posiciona no mesmo sentido, veja-se:
[...] as notícias-crimes levadas ao conhecimento
do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa
na repressão ao crime (HC 64.096/PR, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJ de 04/08/2008). À propósito, na mesma linha,
recentemente decidiu a c. Sexta Turma desta Corte no HC 97.122/PE, Rela.
Mina. Jane Silva Desembargadora Convocada do TJ/MG -, DJ de
30/06/2008. Enfim, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento
jurídico, sendo considerada apta a determinar a instauração de inquérito
policial, desde que contenham elementos informativos idôneos suficientes
para tal medida, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz
respeito à identidade do investigado (HC 44.649/SP, 5a Turma, Rela. Mina.
Laurita Vaz, DJ de 08/10/2007). Habeas corpus denegado. (STJ; HC
93.421; Proc. 2007/0254278-7; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Felix
Fischer; Julg. 24/11/2008; DJE 09/03/2009).
Dessa forma, à luz dos depoimentos colhidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
123
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
instrução probatória e diante das circunstâncias nas quais o delito se
desenvolveu, evidente que o peticionário cometeu o crime de tráfico ilícito
de entorpecentes. São diversos os fatos e circunstâncias que, considerados
em conjunto, convergem para o convencimento acerca da destinação
comercial do entorpecente apreendido, de modo a caracterizar o crime
tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em
absolvição.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES ABSOLVIÇÃO AFASTADA NEGATIVA DO
RÉU ISOLADA
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA
DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE
(...) APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. I Impossível a decretação da absolvição
quando a demonstração da autoria e da materialidade do crime decorrem
de elementos probatórios suficientes colhidos nas fases judicial e
policial.” (Primeira Turma Criminal - Apelação Criminal - N.
2010.028359-5- Rel. Juiz Francisco Gerardo de Sousa - J. 22.2.2011).
Oportuno, ainda, registrar que “sendo o tráfico de
entorpecentes uma atividade essencialmente clandestina e crime de perigo
abstrato, punindo-se a conduta de quem expõe a saúde pública a risco,
não se torna indispensável prova da efetiva prática de atos de mercancia.
Bastam a materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
124
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
conduta do acusado” TJMG, Ap 0434130-72.2009.8.13.0106, 4a Câm.
Crim., rel. Des. Eduardo Brum, j. 17/11/2010, DJ 30/11/2010.
Convém ressaltar que as interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas, permitiram também várias
apreensões de narcóticos, sempre na posse de pessoas vinculadas aos
grupos ou subdivisões do grupo criminoso objeto da presente ação penal.
A associação também está bem evidenciada,
senão vejamos:
Restou evidenciado o vínculos dos corréus
THIAGO DE ALMEIDA WOLF e JOSÉ LOPES DE MATTOS à
apreensão mencionada acima, consoante se extrai dos autos (fls. 62d/63d,
434/529 e 563/564).
O organograma de fl. 276 dos autos apartados
bem identificou os membros da associação criminosa para o tráfico,
identificando a conduta de cada acusado na associação, o que fora
ratificado pelas interceptações telefônicas e apreensões de entorpecente.
Salienta-se que José Lopes de Mattos proprietário
da empresa de cosméticos Treated Hairi (Top Belle Cosméticos Ltda-ME)
a qual era utilizada como fachada, para a distribuição das drogas da
quadrilha, salientando-se que a maioria dos indivíduos presos foi
representante comercial da referida empresa, consoante se extrai do
depoimento do Investigador Ronaldo de fls. 2941/2944, bem como dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
125
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
relatórios de fls. 115/143 e 633 que encontram ressonância no Auto de
Circunstanciado de Interceptação telefônica de fls. 101/102, merecendo
destaque as transcrições de fls. 101, 574, 606, 627/630, 615/616, 624/625 e
mencionadas na denúncia (fls. 18d/24d).
Consoante consta no relatório de fls. 633 que as
interceptações estavam direcionadas para GUILLHER GUI, filho de JOSÉ
LOPES, sendo este apenas cabalmente identificado com a prisão de GUI e
com os diálogos interceptados de THIAGO ASSIS, uma vez que este
sempre chamava o alvo JOSÉ LOPES de VÉIO. Ficou comprovado que
THIAGO GELADEIRA é o chefe da quadrilha criminosa, tendo como um
dos principais aliados JOSÉ LOPES DE MATTOS, haja vista que o
primeiro era o PATRÃO, este último também era PATRÃO, porém, de
Cleber KRECS, THIAGO ASSIS, ALEXANDRE e, do próprio filho, de
GUILHERME GUI, os quais, como mencionado acima, por diversas
vezes, foram presos (menos THIAGO ASSIS), como grande quantidade de
drogas encontradas em painéis do veículo de luxo, respectivamente, 47 Kg
de cocaína, 43 kg de cocaína e 50 Kg de cocaína. Foi demonstrado com as
interceptações acima, o vínculo também com RAFAEL RAFA.
Por fim, ficou comprovado o vínculo de JOSÉ
LOPES com todos os alvos que foram presos com grande quantidade de
drogas, além de evolução patrimonial em curto espaço de tempo (fls. 633).
Demonstrado, pois, uma relativa organização,
bem como o animus associativo entre o peticionário e o corréu, com o
dolo específico de associar para traficar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
126
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Há
prova,
portanto,
da
estabilidade,
da
permanência, e da divisão hierarquicamente organizada das funções, tudo a
justificar a condenação pela associação para o tráfico de drogas.
Insta consignar que o peticionário, sequer se
preocupou em comparecer ao juízo, para contar a sua versão dos fatos e
não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse ilidir a sua
responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os argumentos
oferecidos pela defesa.
In casu, o juízo condenatório firmado na 1a
Instância e endossado em segundo foi amplamente alicerçado pelos dados
de provas amealhadas durante a instrução, notadamente pela prova
testemunhal que foi uníssona em apontar a conduta ilícita de Luis, não
deixando margem para dúvidas de que ele praticou efetivamente o crime.
Outrossim, as alegações defensivas, ressalte-se,
vieram desacompanhadas de qualquer elemento de prova não merecendo,
pois, qualquer crédito. Aliás, é cediço que em sede de revisão criminal,
ocorre a inversão do ônus probatório, competindo à Defesa fazer a prova
do sustentado. Com efeito, a dúvida, ainda que surgida - o que não é o caso
dos autos, não se mostra hábil à desconstituição da coisa julgada.
Assim sendo, seria necessário que a Defesa
fizesse a prova da alegada inocência.
A respeito do tema, não é outro o entendimento
jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
127
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Ônus da prova - Condenado - Incumbência -
Ocorrência. "Em sede de revisão criminal, o ônus da prova pertence ao
condenado. Este é que tem que provar o alegado para desconstituir
sentença de 1o Grau" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Almeida Braga - RJD
13/211).
Revisão criminal - Ônus da prova. "Em ação
revisional não tem lugar o princípio do' in dubio pro reo'. No reduto desta
cabe ao requerente demonstrar de maneira inequívoca e convincente o
erro da decisão condenatória hostilizada. Se o Tribunal Popular em
decisão majoritária, confirmada pela segunda instância em recurso
apelativo, sem incidência de limitações de ordem geral ou de cunho
especial e com estribo em segmento do conjunto probatório, optou pela
condenação, não pode haver alteração desta pela simples alegação de
insuficiência de provas. Em revisão criminal indaga-se somente se os
autos verdadeiramente espelham uma realidade diante da qual a
condenação não possa subsistir, ou por desgarrada de todos os elementos
probatórios, ou por contrariar o texto da lei, ou ainda se estiver estribada
em prova falsa. Ausente o erro judiciário, a revisão deve ser indeferida.
Unânime" (TJRGS - Rev. - j. 23.4.93 - Rel. Luiz Felipe Vasques de
Magalhães - RJTJRGS 159/79).
"Em sede revisional, o fato da sentença ser
contrária à evidência dos autos pressupõe antagonismo absoluto entre a
prova e a decisão, que não se verifica, em face do princípio do livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
128
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
convencimento, quando há, nos autos elementos de convicção em ordem a
embasar o decreto condenatório" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Passos de
Freitas - RJD 17/225).
"Decisão contrária à evidência dos autos só é
aquela inteiramente divorciada do contexto da prova produzida, em
conflito visível com o teor dessa prova existente nos autos com o que não
se confunde e nem se equipara a mera alegação de insuficiência
probatória. Esta decorre da fragilidade da prova considerada em seu
todo; e aquela resulta da incompatibilidade entre o teor dessa mesma
prova e a sentença condenatória irrecorrível" (TACRIM-SP - Rev. - j.
10.11.96 - Rel. Pires Neto - RJTACRIM 33/463).
Destarte, há de ser mantida a condenação do
peticionário.
Por fim, convém consignar que:
O julgador não está obrigado a refutar
expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu
ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes (STJ, Rel. Min. Jorge
Mussi, 5a T., HC 212385/MG, julg. em 14.08.2012).
Da fixação da pena a qual não houve
insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
129
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Passo a dosar a pena.
- (...).
2.5.1.THIAGO DE ALMEIDA WOLF e JOSÉ
LOPES DE MATTOS art. 35 e 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, no
art. 33, caput, duas delas c.c. o art. 40, V, todos da Lei no 11.343/06, c.c.
o art. 29 do Código Penal subitens 2.1.a. até 2.1.c. da denúncia.
Os sobreditos acusados são primários (apenso
F.A. e certidões). No tocante ao crime do art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006: Intensíssima a culpabilidade (reprovabilidade da conduta),
pois se dispuseram a transportar, para o comércio, mais de 140 quilos e
meio de cocaína e mais de 1 quilo de maconha, capaz de alimentar o
vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil à custa
da saúde pública informou a prática do crime. Em consequência, fixa-se
a pena base de ambos 1/2 acima do mínimo legal, a teor do disposto no
art. 42 da Lei no 11.343/2006. Em seguida, nos termos do art. 62, inciso I,
do Código Penal, a reprimenda, referente ao corréu Thiago, elevada em
1/6, tendo em vista que o referido acusado era um dos organizadores da
atividade dos demais agentes. Ato contínuo, a pena de ambos é
aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06,
em razão do transporte da droga se dar de um estado para outro. Por
fim, em razão da continuidade delitiva, a reprimenda é elevada em 1/4,
tendo em vista o número de condutas três. A patente organização
criminosa desautoriza a aplicação da redução prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
130
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
No tocante ao crime do art. 35, caput, da Lei no
11.343/2006: Intensíssima a culpabilidade dos referidos acusados
(reprovabilidade da conduta), pois se dispuseram a se associar, em
extensa quadrilha, para a comercialização de entorpecentes na região de
Assis, causando mal a inúmeras pessoas, visando o lucro fácil à custa da
saúde pública, razão pela qual se fixa a base da pena 2/3 acima do
mínimo legal. Em seguida, em relação ao corréu Thiago, a reprimenda é
elevada em 1/6, nos termos do art. 62, inciso I, do Código Penal, tendo
em vista que o referido acusado era um dos organizadores da atividade
dos demais agentes. O mesmo critério é adotado em relação à pena de
multa. Por fim, somam-se as penas, diante do cúmulo material.
(...).
O montante da pena corporal desautoriza a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A culpabilidade dos agentes e a quantidade da
pena fixada desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, devendo-se iniciar o cumprimento da pena em
regime fechado, por igual motivo, também no tocante ao crime de
associação para o tráfico, mormente em virtude da reprovabilidade da
conduta” (fls.4192/4292).
3 Pelo exposto, afasto as preliminares arguidas
e, conheço e indefiro a presente Revisão Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
131
VOTO No35673
REVISÃO CRIMINAL No 0031764-43.2019.8.26.0000
ASSIS
Paulo Antonio Rossi
Relator